Tribunal: CVM
Processo: IA-2012-11
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Inteiro teor:
EXTRATO DA CONTINUAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 11/2012

Acusados: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI

Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF

Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS

Ementa:
Exercício indevido do direito de voto – Descumprimento da vedação à
participação em eleições reservadas a acionistas minoritários e acionistas
titulares de ações preferenciais para escolha de membros do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal em assembleias gerais. Advertências e
multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
maioria de votos, acompanhando a declaração de voto da Diretora Luciana
Dias, decidiu:

1.
Aplicar à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
– PREVI e à Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF a
penalidade de advertência.

2.
Com fundamento no art. 11, inciso II, c.c. o §1o, inciso I, da Lei no
6.385/76, aplicar à Fundação Petrobras de Seguridade Social –
PETROS:

2.1. Multa de R$ 400.000,00, por participar de votação reservada a
acionistas minoritários para escolha de membros do Conselho de
Administração da Petrobras, nas Assembleias Gerais realizadas em
28.04.2011, 19.12.2011 e 19.03.2012, e de votação reservada a
acionistas titulares de ações preferenciais para escolha de membros do
Conselho de Administração, da Petrobras nas Assembleias Gerais
realizadas em 28.04.2011 e 19.03.2012, em infração ao art. 141, §4o,
incisos I e II, c.c. o art. 239, ambos da Lei no 6.404/76; e

2.2. Multa de R$400.000,00 por participar de votação reservada a
acionistas minoritários para escolha de membros do Conselho Fiscal da
Petrobras,
nas
Assembleias
Gerais
realizadas
em
28.04.2011
e
19.03.2012, e de votação reservada a acionistas titulares de ações
preferenciais para escolha de membros do Conselho Fiscal da Petrobras
na Assembleias Gerais realizadas em 28.04.2011 e 19.03.2012, em
infração ao art. 161, §4o, alínea “a”, c.c. o art.240, ambos da Lei no
6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191
do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os
litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Presente a Procuradora-federal Julya Sotto Mayor Wellisch, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura
Carneiro de Novaes, Relatora, Luciana Dias, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o
Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM n.o 11/2012

Acusados:
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI
Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF
Fundação PETROBRAS de Seguridade Social – PETROS

Assunto:
Eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
Infração aos artigos 141, §4o, incisos I e II; 239; 161, §4o, alínea “a” e
240; todos da Lei no 6.404/1976.

Relatora:
Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

R E L A T Ó R I O

I.
DA ORIGEM:
1.
Inicialmente, cumpre destacar que três indiciados deste Processo Administrativo
Sancionador (PAS), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES;
BNDES Participações S.A – BNDESPAR; e Almir Guilherme Barbassa apresentaram
Proposta de Termo de Compromisso. Tal proposta encontra-se pendente de análise,
portanto, nos termos do art. 14, §2o1, da Deliberação CVM no 538/2008, o presente
relatório se restringirá aos demais indiciados.

2.
O presente PAS originou-se de dois processos instaurados pela Superintendência
de Relações com Empresas (SEP), integralmente trasladados aos autos: Processo CVM no
RJ2011/5450 e Processo CVM no RJ2012/3836.

3.
O Processo CVM n.o RJ2011/5450 tratou de reclamações apresentadas por
Romano Guido Nello Gaucho Allegro (“Romano Allegro” ou “Reclamante”), acionista da
Petróleo Brasileiro S.A. (“PETROBRAS” ou “Companhia”), questionando a regularidade
das eleições dos conselheiros de administração Fábio Coletti Barbosa (“Fábio Barbosa”) e
Jorge Gerdau Johannpeter (“Jorge Gerdau”), e do conselheiro fiscal Nelson Rocha
Augusto (“Nelson Rocha”), ocorridas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
(AGO/E) de 28/04/2011 (fls. 160/162 , 195 e 196).

4.
O Processo CVM n.o RJ2012/3836, instaurado pela SEP, cuidou da apuração de
fatos ocorridos na AGO/E da PETROBRAS de 19/03/2012, quando foram eleitos: (i) na

votação em separado para acionistas minoritários titulares de ações ordinárias, Josué
Christiano Gomes da Silva (“Josué Gomes”) para o Conselho de Administração e Nelson
Rocha para o Conselho Fiscal; e (ii) na votação em separado para acionistas titulares de
ações preferenciais, Jorge Gerdau para o Conselho de Administração e Maria Lúcia de
Oliveira Falcón (“Maria Falcón”) para o Conselho Fiscal.

5.
Após analisar o mapa de votação desta Assembleia, a SEP concluiu que, na
qualidade de acionistas minoritários, participaram da eleição das pessoas acima
identificadas instituições potencialmente ligadas direta ou indiretamente à União, tais
quais:
a. FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais;
b. BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social;
c. PETROS – Fundação PETROBRAS de Seguridade Social;
d. PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.

6.
A SEP apontou, nessa esteira, para a possibilidade de ocorrência de infração aos
artigos 141, 161 e 239 da Lei n.o 6.404/19762, dentre outros dispositivos, uma vez que
tais instituições seriam potencialmente ligadas à União, controladora da PETROBRAS, e
estariam, por lei, impedidas de votar em deliberações reservadas aos acionistas
minoritários.

7.
Em sua reclamação, Romano Allegro protestou contra a eleição, na AGO de 2011,
de Fábio Barbosa para o Conselho de Administração da PETROBRAS por indicação dos
acionistas minoritários ordinaristas e de Jorge Gerdau por indicação dos acionistas
minoritários preferencialistas, pois ambos teriam “nítido conflito de interesses com a boa
gestão da companhia” (fls. 160/162). Posteriormente, contestou a eleição de Nelson
Rocha para o Conselho Fiscal, uma vez que “o mesmo possui cargo comissionado no
governo federal representando duas subsidiárias integrais do Banco do Brasil S.A.”.

8.
O Reclamante alegou que Fabio Barbosa era conselheiro de administração do
Banco Santander, do qual a Petrobras era a maior cliente no Brasil. Já Jorge Gerdau
defenderia interesse da companhia Gerdau, um dos maiores fornecedores de aço e ferro
para a Companhia.

9.
Para o Reclamante, estaria configurada infração ao disposto no art. 147, §3o, II,
da Lei no 6.404/19763 c/c o art. 2o, IV da Instrução CVM n.o 367/024, pois tanto Fábio
Barbosa quanto Jorge Gerdau privilegiariam os interesses daquelas companhias em
prejuízo dos interesses da PETROBRAS.

10.
O segundo processo foi aberto após reclamação em 22/12/2012, da Associação
dos Investidores do Mercado de Capitais (AMEC) sobre irregularidades praticadas na
AGO/E da PETROBRAS de 19/03/2012, principalmente no tocante à eleição de membros
dos conselhos administrativo e fiscal, nas votações reservadas aos acionistas minoritários
ordinaristas e preferencialistas (fls. 264/271)5.

11.
A AMEC relatou que PETROS, PREVI, FUNCEF, BNDES e BNDESPar -todas
entidades ligadas ao acionista controlador da PETROBRAS -, participaram da eleição em
separado para eleger os representantes dos acionistas minoritários detentores de ações
ordinárias e dos acionistas detentores de ações preferenciais, para ocupar assentos nos
conselhos de administração e fiscal da Companhia. A AMEC destacou ainda que durante a
AGO/E, o presidente da mesa solicitou que fossem indicados os nomes dos candidatos.
Segundo a AMEC, acionistas minoritários presentes apresentaram dois nomes que foram

ignorados pela mesa. A AMEC concluiu que Jorge Gerdau e Josué Gomes foram eleitos
sem terem sido indicados.

12.
Diante do exposto, a SEP propôs a instauração de Inquérito Administrativo em
27/06/2012 (fl. 2/5), que foi aprovada pela Superintendência Geral em 18/12/2012.

II.
DOS FATOS
II.1 AGO/E de 28/04/2011
13.
Segundo a Ata da Assembleia (fls. 975/980), foram eleitos para o Conselho de
Administração em votação em separado, com abstenção da representante da União,
Fábio Barbosa e Jorge Gerdau, o primeiro pelo voto dos acionistas minoritários, e o
segundo pelo voto dos acionistas titulares de ações preferenciais. Em relação aos
representantes do Conselho Fiscal, foram eleitos, na votação em separado, Nelson
Rocha, pelo voto dos acionistas minoritários, e Maria Falcón, pelo voto dos acionistas
titulares de ações preferenciais (fls. 975/980).

14.
Os quadros a seguir6 apresentam a relação dos acionistas que elegeram tais
conselheiros nas vagas reservadas aos acionistas minoritários e aos acionistas titulares
de ações preferenciais7:

Tabela 1–Eleição para o Conselho de Administração na AGO/E de 28/04/20118-9
Acionista/Candidato
Fábio Coletti Barbosa
(ON)
Jorge Gerdau
Johannpeter (PN)

Votos
%
candid
ato
%
tota
l
Votos
%
candid
ato
%
tot
al
BNDES/BNDESPAR
605.298.
551
45,16
45,1
6
1.343.782
.226
57,67
57,
67
HSBC/Citibank/Banco
Santander/Banco Itaú/Banco
Votorantim/Bank of New York
262.429.
329
19,58
19,5
8
441.668.4
98
18,95
18,
95
JP Morgan Chase Bank –
Depositário ADR10
257.710.
426
19,23
19,2
3
99.909.23
2
4,29
4,2
9
Caixa Econômica Federal
127.204.
124
9,49
9,49
8.785.013
0,38
0,3
8
PETROS11
42.321.7
36
3,16
3,16
39.428.33
3
1,69
1,6
9
FUNCEF
3.042.55
0
0,23
0,23
12.907.49
2
0,55
0,5
5
FIA Dinâmica Energia
29.510.6
16
2,20
2,20
27.964.59
3
1,20
1,2
0
PREVI
10.329.3
05
0,77
0,77
350.121.2
25
4,29
4,2
9
Fonte: fl. 1.765

Tabela 2 – Eleição para o Conselho Fiscal na AGO/E de 28/04/2011
Acionista/Candidato
Nélson Rocha Augusto
(ON)
Maria Lúcia de O.
Falcón (PN)

Votos
%
candid
%

Votos
%
candid
%
tot

ato
tota
l
ato
al
JP Morgan Chase Bank -
Depositário ADRs12
686.839.
474
38,82
38,8
2
726.518.8
18
24,59
24,
59
BNDES/BNDESPAR
605.298.
551
34,21
34,2
1
1.343.782
.226
45,48
45,
48
HSBC/Citibank/Banco
Santander/Banco Itaú/Banco
Votorantim/Bank of New York
262.429.
329
14,83
14,8
3
441.668.4
98
14,95
14,
95
Caixa Econômica Federal
127.204.
124
7,19
7,19
8.785.013
0,30
0,3
0
PETROS
42.321.7
36
2,39
2,39
39.428.33
3
1,33
1,3
3
FUNCEF
3.042.55
0
0,17
0,17
12.907.49
2
0,44
0,4
4
FIA Dinâmica Energia
29.510.6
16
1,67
1,67
27.964.59
3
0,95
0,9
5
PREVI
10.329.3
05
0,58
0,58
350.121.2
25
11,85
11,
85
Fonte: fl. 1.765

15.
De acordo com o mapa de votação (fls. 310/311), Fábio Barbosa, Nelson Rocha e
Maria Falcón foram candidatos únicos aos cargos em disputa. Já Jorge Gerdau concorreu
com Ricardo Maranhão, que obteve aproximadamente trinta mil votos (0,001% do total).

II.1.
AGE de 19/12/2011
16.
Em 03/10/2011, a PETROBRAS publicou Fato Relevante comunicando a renúncia
do conselheiro de administração Fábio Barbosa (fl. 979) e, em 28/10/2011, informou que
o Conselho de Administração nomeou Josué Gomes seu novo membro (fl. 980).

17.
Em 18/11/2011, a PETROBRAS convocou Assembleia-Geral Extraordinária a ser
realizada em 19/12/2011 (fls. 982/983), na qual um dos assuntos a serem deliberados,
de acordo com a ordem do dia, seria a eleição de membro do Conselho de Administração
na vaga aberta após a renúncia do conselheiro Fábio Barbosa.

18.
Conforme a Ata (fls. 985/986), Josué Gomes foi eleito membro do Conselho de
Administração da PETROBRAS, concorrendo com Edison Garcia, em votação em separado
dos acionistas minoritários, com abstenção da representante da União (item IV da ata).
De acordo com os documentos enviados pela Companhia, Josué Gomes recebeu os
seguintes votos13 (fls. 1141/1159):

Tabela 3 – Eleição para o Conselho de Administração na AGE de 19/12/2011 (acionistas
minoritários)
Acionista/Candidato
Josué Christiano
Gomes da Silva
Edison Garcia

Votos
%
candid
ato
%

tota
l
Votos
%
candid
ato
%
tot
al
JP Morgan Chase Bank -
Depositário ADRs14
814.458.
614
37,15
37,1
3

BNDES/BNDESPAR
605.298.
551
27,61
27,6
0

BB DTVM
382.169.
466
17,43
17,4
2

HSBC/Citibank/Banco
Santander/Banco
Itaú/Schroder/Bank of New
York/JP Morgan DTVM/Polo
Capital
168.759.
781
7,70
7,69

Caixa Econômica Federal
120.991.
024
5,52
5,52

PETROS
36.940.9
16
1,69
1,68

FIA Dinâmica Energia
24.861.1
89
1,13
1,13

Acionistas on line
24.296.7
02
1,11
1,11

PREVI
11.225.7
05
0,51
0,51

FUNCEF
2.845.46
8
0,13
0,13

José Pais Rangel
300.708
0,01
0,01

HSBC Bank Brasil

1.099.218
99,99
0,0
5
Romano Guido Nello Gaucho
Allegro

32
-
-
Fonte: fl.1767

II.2.
AGO/E de 19/03/2012
19.
O edital desta AGO/E de 2012 divulgou os nomes dos candidatos do acionista
controlador (a União) para a eleição de conselheiros de administração e fiscal. Contudo,
de forma idêntica ao edital da Assembleia de 28/04/2011, não houve indicação dos
candidatos que concorreriam às vagas reservadas aos acionistas minoritários e
preferencialistas (fls. 987/993).

20.
Segundo a ata dessa AGO/E, foram eleitos em votação em separado, com
abstenção da representante da União: (i) para o Conselho de Administração, Josué
Gomes (pelo voto dos acionistas minoritários) e Jorge Gerdau (pelo voto dos acionistas
titulares de ações preferenciais); e (ii) para o Conselho Fiscal, Nelson Rocha (pelo voto
dos acionistas minoritários) e Maria Falcón (pelo voto dos acionistas titulares de ações
preferenciais) (fls. 007/029).

21.
Na eleição para o Conselho de Administração, na votação reservada aos acionistas
minoritários, Josué Gomes concorreu à vaga com outros dois candidatos: Mauro Gentile
Rodrigues da Cunha (“Mauro Cunha”) e Romano Allegro.

22.
Na eleição para o Conselho de Administração, na vaga reservada aos acionistas
preferencialistas, houve disputa entre cinco candidatos: Jorge Gerdau, Adam François
Charles Drohojowski, Ivan Garcia Diniz, Romano Allegro e Sílvio Sinedino Pinheiro. Os
Quadros 4 e 5 mostram um resumo do mapa das votações para os dois candidatos mais
votados15:

Tabela 4 – Eleição para o Conselho de Administração na AGO/E de 19/03/2012
(acionistas minoritários)16
Acionista/Candidato
Josué Christiano
Gomes da Silva
Mauro Gentile Rodrigues
da Cunha

Votos
%
candid
ato
%

tota
l
Votos
%
candid
ato
%
total
Bank of New York ADR
Department17
625.943.
882
43,31
37,5
8

BNDES/BNDESPAR
615.401.
610
42,58
36,9
5

Caixa Econômica Federal
118.783.
674
8,22
7,13

PETROS
35.837.2
16
2,48
2,15

FIA Dinâmica Energia
29.646.2
16
2,05
1,78

PREVI
10.692.1
05
0,74
0,64

FUNCEF
8.486.52
1
0,59
0,51

José Pais Rangel
300.800
0,02
0,02

Paulo Maurício T. de Campos
26.558
-
-

Citibank

180.813.7
58
82,04
10,8
6
HSBC/Banco
Itaú/Schroder/Votorantim Asset
Management /JP Morgan DTVM

32.976.40
9
14,96
1,98
Bank of New York/BNP
Parobas/Opportunity/GAP/Credi
t Suisse

4.818.199
2,19
0,29
Banco Santander

1.206.283
0,55
0,07
Sul América

434.067
0,20
0,03
Fonte: fl. 1768

Tabela 5 – Eleição para o Conselho de Administração na AGO/E de 19/03/2012
(acionistas preferencialistas)
Acionista/Candidato
Jorge Gerdau
Johannpeter18
Adam François C.D.
Azkenazi19

Votos
%
candid
ato
%

tota
l
Votos
%
candid
ato
%
total
BNDESPAR20
1.341.348
.766
50,29
44,5
0

Bank of New York ADR
Department21
875.315.8
58
32,82
29,0
4

PREVI
350.212.6
25
13,13
11,6
2

FIA Dinâmica Energia
48.776.00
0
1,83
1,62

PETROS
30.556.03
3
1,15
1,01

FUNCEF
13.763.59
3
0,52
0,46

Caixa Econômica Federal
6.822.413
0,26
0,23

Citibank

291.868.
753
84,09
9,68
HSBC/Banco
Itaú/Schroder/Votorantim
Asset Management /JP Morgan
DTVM

24.767.3
52
7,14
0,82
Banco Santander

17.181.3
89
4,95
0,57
Bank of New York/BNP
Parobas/Opportunity/GAP/Cred
it Suisse

7.688.13
3
2,22
0,26
Rio Bravo

2.132.50
0
0,61
0,07
Victor Adler

1.938.00
0
0,56
0,06
Sul América

844.913
0,24
0,03
Polo Capital

397.301
0,11
0,01
Fonte: fl.1769

23.
Em relação à eleição para as vagas no Conselho Fiscal, tanto Nelson Rocha (pelo
voto dos acionistas minoritários) quanto Maria Falcón (pelo voto dos acionistas titulares
de ações preferenciais) concorreram com os mesmos candidatos, quais sejam: Francisco
Soriano de Souza Nunes, Marcos Duarte Santos e Reginaldo Ferreira Andrade. Os
Quadros 6 e 7 trazem os votos recebidos pelos dois candidatos mais votados:

Tabela 6 – Eleição para o Conselho Fiscal na AGO/E de 19/03/2012 (acionistas
minoritários) 22

Acionista/Candidato
Nélson Rocha Augusto23
Marcos Duarte Santos24

Votos
%
candid
ato
%

tota
l
Votos
%
candid
ato
%
total
Bank of New York ADR
Department25
646.752.4
94
44,12
37,5
5

BNDES/BNDESPAR
615.401.6
10
41,98
35,7
3

Caixa Econômica Federal
118.783.6
74
8,10
6,90

PETROS
35.837.21
6
2,44
2,08

FIA Dinâmica Energia
29.646.21
6
2,02
1,72

PREVI
10.692.10
5
0,73
0,62

FUNCEF
8.486.521
0,58
0,49

Citibank

182.546.
799
71,34
10,6
0
HSBC/Banco
Itaú/Schroder/Votorantim
Asset Management /JP Morgan
DTVM

67.134.0
82
26,24
3,90
Bank of New York/BNP
Parobas/Opportunity/GAP/Cred
it Suisse

4.818.19
9
1,88
0,28
Banco Santander

1.206.28
3
0,47
0,07
Fonte: fl.1770

Quadro 7 – Eleição para o Conselho Fiscal na AGO/E de 19/03/2012 (acionistas
preferencialistas)26

Acionista/Candidato
Maria Lúcia de Oliveira
Falcón27
Reginaldo Ferreira
Andrade28

Votos
%
candid
ato
%

tota
l
Votos
%
candid
ato
%
total
BNDESPAR29
1.341.348
.766
49,22
43,4
8

Bank of New York ADR
Department30
938.828.6
54
34,45
30,4
3

PREVI
350.212.6
25
12,85
11,3
5

FIA Dinâmica Energia
43.612.35
0
1,60
1,41

PETROS
30.556.03
3
1,12
0,99

FUNCEF
13.763.59
3
0,51
0,45

Caixa Econômica Federal
6.822.413
0,25
0,22

Citibank

292.116.
895
81,43
9,47
HSBC/Banco
Itaú/Schroder/Votorantim
Asset Management /JP Morgan
DTVM

37.022.1
57
10,32
1,20
Banco Santander

17.181.3
89
4,79
0,56
Bank of New York/BNP
Parobas/Opportunity/GAP/Cred
it Suisse

7.688.13
3
2,14
0,25
Fonte: fl.1771

II.
DA ACUSAÇÃO
III.1. Da Participação das Entidades de Previdência Complementar nas AGO/E
de 2011 e 2012
24.
A Acusação ressaltou que o Colegiado da CVM já se posicionou acerca da
participação de entidades de previdência complementar (“EFPC” ou “Fundo de Pensão”)
patrocinadas por companhia aberta nas deliberações assembleares reservadas aos
acionistas minoritários ou titulares de ações preferenciais.31 Em síntese, segundo o
entendimento consolidado, o impedimento legal do acionista controlador para exercer o
seu voto nas eleições reservadas aos acionistas minoritários e aos titulares de ações
preferenciais deve ser estendido a terceiros, inclusive fundos de pensão, caso se
verifique, à luz das circunstâncias do caso concreto, que a vontade destes se encontra
sujeita à influência do controlador. Da leitura dos precedentes que enfrentaram o tema,
depreende-se que a análise dessa legitimação deve se pautar, primordialmente, na
avaliação (i) da estrutura organizacional da EFPC e (ii) do procedimento observado in
concreto pelos órgãos internos da EFPC para a definição do teor do voto a ser exercido
nas votações assembleares de companhia aberta. A partir desse exame, cumpre concluir

se o exercício do direito de voto pela EFPC em determinada deliberação de companhia
aberta se deu fora do alcance da influência da companhia patrocinadora.

III.2.1. PETROS
25.
A Fundação PETROBRAS de Seguridade Social (“PETROS”) é uma entidade
fechada de previdência privada de funcionários de companhias do “Grupo PETROBRAS” e
de outras companhias. Os seus recursos são provenientes, principalmente, das
contribuições de seus participantes e dos patrocinadores, destacando-se, como a maior
patrocinadora, a PETROBRAS.

26.
A Diretoria Executiva da PETROS é a responsável pela aprovação das orientações
de votos propostas pela Diretoria Financeira e de Investimentos.

27.
O Conselho Deliberativo, seguindo o art. 1132 da Lei Complementar no 108/2001,
é um órgão colegiado composto por seis membros, caracterizado como órgão de
participação paritária. Contudo, segundo o art. 25, §§ 3o e 4o do estatuto social da
PETROS, o presidente do Conselho Deliberativo, que detém o voto de qualidade no caso
de empate nas deliberações (fl. 572), é indicado pela patrocinadora que detiver o maior
patrimônio relativo na Fundação33, que, no caso concreto, é a PETROBRAS (fl. 571).

28.
De acordo com o “Plano Básico de Organização” da Fundação PETROS (fls.
589/642), é de competência da Gerência de Participações Mobiliárias34 as orientações de
voto em AGO/Es referentes à escolha de representantes em companhias nas quais a
PETROS detém participação. A referida gerência é subordinada à Diretoria Financeira e
de Investimentos. Uma vez elaboradas as orientações de voto, elas são submetidas à
deliberação da Diretoria Executiva que, por sua vez, é responsável pelo seu
encaminhamento ao Conselho Deliberativo (fls. 643/646). Este procedimento foi
observado nas Assembleias deste PAS.

29.
Em depoimento à CVM, Carlos Fernando Costa, Diretor de Investimentos da
Fundação PETROS desde janeiro de 2011, teceu as seguintes considerações (fls. 1592/
1594):
(i)
sobre as decisões de investimento na PETROS, explicou que não tem poder
de decisão, sendo, tal papel, atribuído à Diretoria Executiva ; que seu papel
é sugerir e encaminhar o expediente, elaborado pela área técnica (Gerência
de Participações Mobiliárias), para a Diretoria Executiva; que após a tomada
de decisão pela Diretoria Executiva, o expediente é encaminhado ao
Conselho Deliberativo para conhecimento;
(ii)
sobre os votos em conselheiros na AGO/E de 28/04/2011, esclareceu que os
nomes escolhidos já faziam parte do Conselho de Administração e, após a
realização de avaliação do trabalho por eles realizado, entendeu-se que a
atuação dos mesmos se mostrou satisfatória; que o mesmo procedimento foi
adotado em relação ao Conselho Fiscal;
(iii)
em relação ao voto em Josué Gomes na AGE de 19/12/2011, observou que
a PETROS detém, desde 1997, participação acionária relevante da
Coteminas, ocupando, em algumas situações, assento nos Conselho de
Administração Fiscal, e que, pelo perfil e pelo trabalho realizado, a PETROS
indicou Josué Gomes para ocupar o cargo de Conselheiro de Administração,
em substituição ao Fábio Barbosa. Explicou que é comum entre as
Fundações haver uma troca de informações acerca dos nomes que serão
indicados para os cargos de conselheiros fiscais ou de administração, mas
que a indicação de um nome por uma fundação não vincula às demais

Fundações; que, no caso do Josué Christiano Gomes da Silva, a fundação
PETROS não pediu apoio para a indicação de seu nome, somente trocou
informações, como normalmente ocorre;
(iv) em relação aos votos em conselheiros na AGO/E de 19/03/2012, explicou
que os nomes escolhidos já integravam o Conselho de Administração e, após
a realização de avaliação do trabalho por eles realizado, entendeu-se que a
atuação dos mesmos se mostrou satisfatória; que o mesmo procedimento foi
adotado em relação ao Conselho Fiscal [...]; e
(v)
sobre a relação da PETROBRAS com a PETROS, disse “que não há ingerência
da PETROBRAS na gestão da PETROS, e que a PETROS votou como acionista
minoritário nas AGO/E’s de abril de 2011 e março de 2012; que no caso da
assembleia de dezembro de 2011 indicou o nome de Josué Christiano Gomes
da Silva e votou como acionista minoritário [...] que não há [dependência
financeira/econômica da PETROBRAS], pois a PETROS gere os recursos dos
participantes, sendo a PETROBRAS apenas uma das patrocinadoras”.

30.
A Acusação apurou, no entanto, que havia outra versão muito diferente sobre a
autonomia da PETROS frente à PETROBRAS. Fernando Leite Siqueira35, suplente da
PETROS à época dos fatos, disse que “nos casos em que a Fundação tem a prerrogativa
de escolher seus representantes nos Conselhos Fiscal e Administrativo das companhias
que a Fundação detém participação relevante, a Fundação PETROS indica seus
representantes sob influência do governo e da PETROBRAS” (fls. 1692 e 1693).

31.
Na mesma linha, foi o depoimento de Silvio Sinedino Pinheiro, conselheiro da
PETROS36. O mesmo asseverou que “em todas as assembleias da PETROBRAS reclama do
uso do voto da PETROS como acionista minoritário, pois quem manda na PETROS é a
PETROBRAS, e quem manda nesta última é o Governo Federal; que, no Conselho
Deliberativo da PETROS, 3 integrantes são eleitos pelos funcionários e 3 são indicados
pela PETROBRAS, sendo que o Presidente do Conselho Deliberativo, indicado pelo
patrocinador, tem o voto de minerva, tornando muito difícil que o patrocinador não
comande a pauta; e que já ocorreram várias votações que foram decididas pelo voto de
minerva do Presidente do Conselho Deliberativo” (fls. 1694/1695).

32.
De acordo com a Acusação:
(i)
a vontade política da PETROS cabe à patrocinadora PETROBRAS, vez que
sobre esta recai a indicação de metade dos administradores máximos da
fundação, inclusive do Presidente, a quem compete o voto de qualidade no
âmbito do Conselho Deliberativo. Ademais, o Estatuto exige que os membros
indicados pela patrocinadora PETROBRAS mantenham a condição de
ocupantes de cargo de confiança;
(ii)
a PETROS não adotou, internamente, nenhum procedimento destinado a
evitar a influência da patrocinadora (ou da União) na definição do teor dos
votos a serem exercidos nas votações em separado;
(iii)
a vinculação entre a PETROS, a PETROBRAS e a União foi enfatizada por
conselheiros da própria Fundação; e
(iv) a PETROS solicitou apoio da PREVI, FUNCEF e BNDES/BNDESPAR, para votar
em candidatos por ela indicados para os Conselhos de Administração e Fiscal
da PETROBRAS.
33.
A Acusação conclui que, ao participar da eleição de conselheiros de administração
em vagas reservadas aos acionistas minoritários e preferencialistas nas AGO/E dos anos
de 2011 e 2012, a PETROS atuou em flagrante afronta ao art. 141, § 4o, incisos I e II,
c/c art. 239 da Lei no 6.404/1976. Da mesma forma, ao participar da eleição dos

conselheiros fiscais para as vagas destinadas aos acionistas minoritários e
preferencialistas nas AGO/E anteriormente referidas, ofendeu o art. 161, § 4o, c/c art.
240, igualmente da Lei no 6.404/1976.

III.2.2. PREVI
34.
A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (“PREVI”) é uma
entidade fechada de previdência privada dos funcionários dessa instituição financeira.
Seus participantes são funcionários do Banco do Brasil S.A. e da própria PREVI. Os seus
recursos são provenientes, principalmente, das contribuições de seus participantes e de
sua Patrocinadora (Banco do Brasil S.A), que tem como acionista controladora a União.

35.
De acordo com os Estatutos Sociais vigentes à época das Assembleias Gerais (fls.
712/753)37, a Diretoria de Participações da PREVI era responsável pelo acompanhamento
das empresas que compõem a carteira de renda variável, mas cabia à Diretoria Executiva
“submeter ao Conselho Deliberativo propostas [...] de indicação de representantes nos
Conselhos de Administração e Fiscal de empresas em que a PREVI tiver participação
acionária, direta ou indireta”.

36.
Já o Conselho Deliberativo, em linha com o que dispõe o art. 11 da Lei
Complementar no 108/01, é formado por seis membros titulares e seis membros
suplentes, com participação paritária do patrocinador Banco do Brasil S.A. e dos
participantes e assistidos. As decisões desse órgão são tomadas por maioria simples,
tendo o seu presidente, indicado pelos conselheiros representantes do patrocinador, o
“voto de qualidade”.

37.
A PREVI informou (fls. 703/707) que, nas eleições para administradores, ela pode
indicar um candidato próprio ou apoiar um candidato indicado por outro acionista, o que
ocorre com frequência. A mesma esclareceu que, nas AGO/AGEs de 28/04/2011 e
19/03/2012, não apresentou candidato próprio, limitando-se a apoiar a reeleição aos
cargos de conselheiros de administração e fiscais da PETROBRAS. Em relação à AGE de
19/12/2011, a PREVI informou que “não apresentou candidato próprio na ocasião,
limitando-se a apoiar a eleição de candidato indicado por outro acionista” (fls. 1515/
1516). As notas técnicas da Diretoria de Participações da PREVI indicam apoio aos
candidatos mencionados pela PETROS para as vagas dos representantes dos acionistas
minoritários (fls. 794/795, 801/802; 1518/1529) nestas Assembleias.

38.
Em depoimento prestado à CVM, Marco Geovanne Tobias da Silva, Diretor de
Participações da PREVI desde junho de 2010, prestou os seguintes esclarecimentos (fls.
1589/1591):
(i)
sobre os votos em conselheiros nas Assembleias Gerais, explicou que pode
haver uma negociação entre diferentes investidores quando não há
participação acionária suficiente para indicação ou eleição de um membro do
Conselho Fiscal ou de Administração;
(ii)
a autonomia é do Diretor de Participações e a tomada de decisão é realizada
com base em subsídios encaminhados pelo investidor que busca o apoio da
PREVI. A área técnica opina pela pertinência em apoiar ou não, mas, por
vezes, o pedido de apoio ocorre na própria assembleia;
(iii)
em algumas ocasiões, pode ser dado o apoio para obtenção de quórum para
a realização da eleição em separado, mas o candidato indicado pelo
solicitante pode não ser apoiado; e
(iv) sobre a vinculação da PREVI com a União, informou que “a PREVI é uma
acionista minoritária da Petrobrás e durante a sua gestão nunca se levou em

consideração uma vinculação direta ou indireta com a União, pois suas
indicações para cargos são técnicas e os apoios refletem interesses de
mercado, também avaliados de acordo com critérios técnicos”.
39.
De acordo com a Acusação:
(i)
a vontade política da PREVI cabe à patrocinadora Banco do Brasil, que se
encontra, do mesmo modo que a PETROBRAS, sob o controle da União. Este
ponto é reforçado pelo fato do patrocinador, além de ter o voto de minerva
no Conselho Deliberativo, tem a prerrogativa de indicar o Presidente, o
Diretor de Investimentos e o Diretor de Participações;
(ii)
a PREVI não adotou, internamente, nenhum procedimento destinado a evitar
a influência da patrocinadora (ou da União) na definição do teor dos votos a
serem exercidos nas votações em separado. Tais decisões foram tomadas
pelo Diretor de Participações cuja nomeação é feita pelo Conselho
Deliberativo, necessariamente a partir da indicação recebida do patrocinador
Banco do Brasil S.A.
40.
A Acusação concluiu que, nos termos dos precedentes desta Autarquia
anteriormente mencionados, a PREVI não poderia, em face da relação existente entre ela
e o controlador da PETROBRAS (a União, controladora também do Banco do Brasil), ter
participado da eleição de representantes do conselho de administração e fiscal para
vagas reservadas a acionistas não controladores. Portanto, ao participar da eleição de
conselheiros de administração em vagas reservadas aos acionistas minoritários e
preferencialistas nas AGO/E dos anos de 2011 e 2012, infringiu o disposto no art. 141, §
4o, incisos I e II, c/c o art. 239 da Lei no 6.404/1976. Da mesma forma, ao participar da
eleição dos conselheiros fiscais para as vagas destinadas aos acionistas minoritários e
preferencialistas nas AGO/E anteriormente referidas, ofendeu o disposto no art. 161, §
4o, c/c o art. 240, igualmente da Lei do Anonimato.

III. 2.3. FUNCEF
41.
A Fundação dos Economiários Federais (“FUNCEF”) é uma entidade fechada de
previdência privada de funcionários da Caixa Econômica Federal. Os seus recursos são
provenientes, principalmente, das contribuições de seus participantes e da patrocinadora
Caixa Econômica Federal, que tem a União como única acionista.

42.
O Conselho Deliberativo, seguindo o artigo 32, item XIII, do Estatuto Social da
FUNCEF38, é responsável por “indicar representantes junto aos órgãos de administração e
fiscalização de empresas em que a FUNCEF tiver participação acionária”. Tal órgão tem
composição paritária de seis membros, sendo que, quem detém o “voto de qualidade” é
o presidente do conselho que, por sua vez, é indicado pelo patrocinador, conforme está
previsto no art. 11 da Lei Complementar no 108/2001. Além disso, compete ao órgão a
nomeação e a exoneração de membros da Diretoria Executiva (art. 32, VII e VIII do
Estatuto Social da FUNCEF).

43.
Conforme informado na resposta da FUNCEF a Ofício39 enviado pela
Superintendência de Processos Sancionadores (SPS) (fls. 534/541), a deliberação
referente aos votos em representantes dos Conselhos de Administração e Fiscal da
Companhia, no âmbito das Assembleias Gerais de 2011 e 2012, teve orientação definida
pela Diretoria de Investimentos da FUNCEF (DIRIN) devido à pequena participação da
FUNCEF na PETROBRAS. Posteriormente, em resposta a novo Ofício da SPS40 (fls.
1556/1558), a FUNCEF destacou em sua resposta que:
(i)
quando da realização das Assembleias Gerais, as participações da FUNCEF
na PETROBRAS eram, em relação aos seus recursos totais, de 0,12% na

AGO/E de 28/04/2011; 0,13% na AGE de 19/12/2012 e 0,0995% na AGO/E
de 19/03/2012;
(ii)
“as ações [da PETROBRAS] e os direitos a elas inerentes, tais como o
exercício do direito de voto nas Assembleias Gerais Ordinárias e
Extraordinárias, são detidos pela carteira própria da Fundação e sua gestão
é realizada pela Diretoria de Investimentos (DIRIN), podendo esta, quando
entender necessário, consultar a Diretoria de Participações Societárias e
Imobiliárias – DIPAR quanto à orientação de voto proferida”; e
(iii)
“o teor do voto nas deliberações referentes à eleição dos membros dos
Conselhos de Administração e do Conselho Fiscal nas Assembleias Gerais
Ordinárias e Extraordinárias de ações detidas pela carteira própria da
Fundação prescinde de deliberação de outros órgãos da estrutura
organizacional da FUNCEF para a formação da orientação do voto que será
manifestado pelo seu representante nas AGE/O, sendo, portanto da própria
DIRIN”.
44.
Porém, a Acusação observa que não há referência, no Estatuto da FUNCEF, à
competência da Diretoria de Investimentos para definir a orientação de voto em
Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias. Tal competência é determinada pela
gestão do Programa de Investimentos (art. 47, § 1o “f”41 – fl. 549).

45.
Em depoimento à CVM, Demosthenes Marques, Diretor de Investimentos entre
julho de 2004 a abril de 2012, teceu as seguintes considerações (fls. 1574-1578):
(i)
sobre as decisões de investimento na FUNCEF, explicou que de acordo com o
Estatuto, quando a FUNCEF tem participação relevante, o Diretor de
Participações propõe os nomes dos representantes para a Diretoria
Executiva. Uma vez aprovados os nomes pela Diretoria Executiva, estes são
remetidos para o Conselho Deliberativo, a quem compete a aprovação final
desses representantes (das participações relevantes).
(ii)
em caso de participações que não são relevantes, geridas pela Diretoria de
Investimentos, não há um processo de decisão colegiada nem no Conselho
Deliberativo nem na Diretoria Executiva.
(iii)
há uma autonomia razoável na tomada de decisões da carteira de giro pelo
diretor de investimentos. Em relação à participação nas Assembleias, o
diretor de investimentos instrui orientação de voto que é repassada ao
Presidente da FUNCEF, que, por sua vez, emite uma procuração com
instruções de voto.
(iv) sobre os votos em conselheiros nas AGO/Es de 28/04/2011 e 19/03/2012,
esclareceu que a grande maioria dos conselheiros de administração foi
reconduzida e os nomes já eram conhecidos pelos investidores. Os nomes
foram divulgados com a antecedência normal e o declarante, enquanto
Diretor de Investimentos, com assessoramento de sua equipe, tomou sua
decisão de forma discricionária. Lembrou que vários dos conselheiros
indicados eram conselheiros profissionais cujos currículos já eram
conhecidos. Adicionou que há uma análise prévia do currículo dos indicados
para avaliar a experiência e idoneidade dos mesmos.
(v)
Sobre o voto em Josué Christiano Gomes da Silva na AGE de 19/12/2011,
ressaltou que Josué Christiano é um nome conhecido do mercado. Destacou,
ainda, que a FUNCEF tem investimento antigo na Coteminas na qual Josué
era o principal executivo da companhia.
(vi) É normal que os diretores das Fundações mantenham contato e troquem
informações sobre os nomes a serem votados, mas isso não exclui a

responsabilidade e a competência de cada um deles e a independência na
escolha dos nomes.
(vii) Sobre a votação da FUNCEF como acionista minoritária observou que não viu
nenhum impedimento para a sua participação na votação, pois é uma
acionista minoritária. Não formulou consulta específica à Gerência Jurídica
acerca da existência de impedimento à participação da FUNCEF na eleição de
conselheiros representantes de acionistas não participantes do controle.

46.
Para a Acusação, as procurações outorgadas aos representantes da FUNCEF que
compareceram nas Assembleias (fls. 559/563, 1560/1561 e 1563/1564) apresentam o
teor das deliberações que deveriam ser tomadas, destacando-se que, na AGE de
19/12/2011, a indicação de Josué Christiano foi em “apoio ao voto da PETROS”. Além
disso, na AGO/E de 28/04/2011, a FUNCEF teria votado por intermédio do mesmo
procurador da PETROS, Renato de Mello Gomes dos Santos.

47.
Diante dos fatos acima relatados, a Acusação concluiu “que a vontade política da
FUNCEF cabe à patrocinadora Caixa Econômica Federal, que se encontra, do mesmo
modo que a PETROBRAS, sob o controle da União”.

48.
A Acusação pontuou que a FUNCEF não adotou, internamente, nenhum
procedimento destinado a evitar a influência do patrocinador (ou da União) na definição
do teor dos votos a serem exercidos nas votações em separado para o preenchimento de
vagas no Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da PETROBRAS. Além disso, a
acusação ressaltou que, ao contrário do observado em outras fundações, o processo de
escolha na FUNCEF não foi objeto de documentação específica. Não se tem registro das
decisões do Diretor de Investimentos, nem sequer dos estudos técnicos que teriam
embasado tais decisões. Os únicos documentos disponibilizados pela fundação são as
procurações outorgadas para a sua representação nas Assembleias. Ademais, a Acusação
ressaltou que o Diretor de Investimentos é empregado da patrocinadora Caixa Econômica
Federal.
49.
Para a Acusação, o procedimento interno da FUNCEF não se mostra isento de
influência da patrocinadora (e, por conseguinte, da própria União, controladora da
PETROBRAS), vez que todos os membros da Diretoria são livremente nomeados e
exonerados pelo Conselho Deliberativo, no âmbito do qual prepondera à vontade da
patrocinadora e, portanto, de sua controladora. O preenchimento do cargo de Diretor de
Investimentos se dá, exclusivamente, por indicação da patrocinadora.

50.
A Acusação concluiu que a FUNCEF não poderia ter participado da eleição de
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da PETROBRAS para as
vagas reservadas a acionistas minoritários e titulares de ações preferenciais, nas AGO/E
dos anos de 2011 e 2012. Para a Acusação, tal conduta consistiu em infração ao disposto
no art. 141, § 4o, incisos I e II, c/c o art. 239 da Lei no 6.404/1976. Da mesma forma,
ao participar da eleição dos conselheiros fiscais para as vagas destinadas aos acionistas
minoritários e preferencialistas nas AGO/E anteriormente referidas infringiu o disposto no
art. 161, § 4o, c/c o art. 240, da Lei no 6.404/1976.

III.
DA CONDUÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
51.
A condução dos trabalhos nas AGOs/Es de 2011 e 201242, ensejaram as
reclamações que originaram o presente inquérito. Segundo o protesto apresentado ao
presidente da mesa da AGO/E de 19/03/2012 pelo presidente da AMEC, “a mesa
recusou-se a identificar formalmente quais acionistas fizeram as respectivas indicações

dos candidatos eleitos pelos minoritários aos conselhos de administração e fiscal,
suscitando a eventual nulidade das citadas candidaturas” (fl. 47).

52.
Em resposta a questionamento da CVM (fls. 1571/1573), o presidente da AMEC
afirmou que, após a eleição dos conselheiros de administração e fiscal, o presidente da
mesa abriu oportunidade para que os acionistas minoritários e preferencialistas que
estavam presentes apresentassem a sua candidatura. Não houve confirmação formal, por
parte da mesa, de quais eram as candidaturas válidas.

53.
Entretanto, após a apuração dos votos proferidos, se verificou que haviam sido
eleitos candidatos cujos nomes não haviam sido apresentados, de viva voz, por nenhum
dos acionistas presentes.

54.
O presidente da AMEC questionou o presidente da mesa sobre este fato. O
Presidente da mesa informou que tais nomes foram os mais votados nas cédulas
apresentadas para apuração, e que, portanto, as indicações teriam sido feitas por escrito
pelos respectivos acionistas quando manifestaram seus votos.

55.
Outro acionista, identificado como Rafael Rodrigues Alves da Rocha, relata que
houve “abuso dos poderes do controlador” e solicita “a abertura dos votos que elegeram
os representantes minoritários”, uma vez que não foram franqueados os mapas de
votação aos acionistas presentes.

56.
O acionista Romano Allegro também apresentou protesto sobre a forma como foi
conduzida, pelo presidente da mesa, a AGO/E de 19/03/2012. Para ele, faltou
transparência no processo eleitoral. Ademais, Romano Allegro afirmou que a Assembleia
ocorreu de forma tumultuada (fls. 872/874), destacando que:
(i)
“a eleição dos minoritários preferencialistas foi irregular, pois ocorreram
manifestações de alguns minoritários contra a maneira com que a
PETROBRAS apresentou os candidatos destes”;
(ii)
durante a Assembleia, assinou um manifesto da AMEC que reclamava contra
a postura do Presidente da Assembleia, Sr. Barbassa, e contra a maneira
como os fundos de pensão estatais votaram nos minoritários;
(iii)
a apuração [dos votos] ocorreu de forma tumultuada, pois o presidente da
mesa, Almir Barbassa, só permitiu o acesso à mesa de apuração do
advogado da AMEC; e
(iv) após a manifestação dos acionistas minoritários, apresentou os nomes dos
conselheiros fiscais e de administração eleitos, mas sem identificar os
acionistas que os elegeram, bem como a participação de cada votante no
total de votos.
57.
O Sr. Romano Allegro alegou, ainda, que fatos similares ocorreram na AGO/E de
28/04/2011, dentre os quais:
(i)
a PETROBRAS não seguiu as regras estabelecidas pela CVM e não houve
transparência quanto a quem votou nos conselheiros representantes dos
minoritários no Conselho Fiscal e no Conselho de Administração. Também
não houve transparência na indicação dos candidatos dos acionistas
minoritários; os nomes apareceram “de supetão”;
(ii)
a Assembleia transcorreu “à toque de caixa” e se encerrou subitamente; um
dos presentes na Assembleia, o Sr. Fernando Siqueira, leu em voz alta um
manifesto contra a eleição do conselheiro Jorge Gerdau, acusando-o de ser
inimigo da PETROBRAS, no sentido de não o aceitar como representante dos
acionistas preferencialistas; e

(iii)
a PETROS, parte relacionada da PETROBRAS, vem participando das
assembleias e votando como acionista minoritário irregularmente.
58.
A
PETROBRAS,
em
resposta
ao
Ofício/CVM/SEP/GEA-3/No1012/12,
que
questionou a companhia sobre notícia publicada pelo Jornal Valor Econômico narrando
fatos que teriam ocorrido naquela Assembleia (fls. 30/33), se posicionou no sentido da
legalidade dos atos praticados pelos presidentes de mesa.

59.
Segundo a PETROBRAS, os nomes dos candidatos Jorge Gerdau e Josué Gomes
foram indicados, pelos acionistas, através das células de votação apresentadas à Mesa
diretora da Assembleia, e que, desde o início, o presidente da mesa franqueou o
acompanhamento da votação por qualquer acionista, com total acesso à documentação
pertinente. Quanto aos votos dos minoritários e dos preferencialistas, a PETROBRAS
alegou que sempre respeitou o voto de seus acionistas, cabendo a cada um observar os
deveres impostos pela Lei de Sociedades por Ações para o exercício do direito de voto.

60.
O Diretor Financeiro da Companhia, que atuou como presidente da mesa da
AGO/E de 19/03/2012, Almir Barbassa, se manifestou esclarecendo que (fls.
1678/1680):
(i)
os acionistas têm o direito de indicar um candidato para as vagas; e que
esta indicação é feita previamente à assembleia, durante esta ou na própria
cédula de votação (fl. 1678);
(ii)
não há orientação no sentido de recusar candidaturas por parte da mesa; e
que somente há recusa quando os candidatos não apresentam a
documentação exigida por lei;
(iii)
a documentação é encaminhada para a mesa e ali fica à disposição dos
acionistas; e ainda que, caso o candidato não esteja presente ou não tenha
sido previamente anunciado, essa exigência legal é cumprida a posteriori.

61.
Sérgio Gabrielli, então Presidente da PETROBRAS, respondeu questionamentos
feitos pela CVM, sobre questões relacionadas aos atos praticados enquanto presidente da
mesa da AGO/E de 28/04/2011 (fls. 1709/1710), esclarecendo que:
(i)
os acionistas minoritários e preferencialistas podem indicar seus candidatos
de forma prévia à realização da assembleia, durante a mesma, ou até na
própria cédula de votação;
(ii) durante a Assembleia, alguns desses acionistas [ordinaristas e
preferencialistas] fizeram as suas indicações verbalmente e outros
acompanharam tais indicações através de votos; e
(iii)
o BNDES e o BNDESPAR, a PETROS, a PREVI e a FUNCEF há anos votam nas
eleições dos membros do conselho de administração e fiscal da PETROBRAS
para as vagas reservadas aos minoritários e preferencialistas.

62.
A Acusação analisou dois precedentes da CVM sobre o procedimento de votação
em assembleias, o Processo CVM no RJ2002/1752 e o PAS 07/2005.

63.
No Processo CVM no RJ2002/715243, o Diretor Pedro Oliva Marcílio de Sousa
esclareceu que o controle do procedimento de votação e dos requerimentos em
Assembleia de acionistas é atribuído ao presidente da assembleia e não ao acionista
controlador. No PAS 07/2005, o Colegiado da CVM entendeu que se existir impedimento
de voto e, ainda assim, o acionista votar, devem responder o próprio acionista impedido
e o presidente da assembleia.

64.
A partir da análise destes precedentes, a Acusação concluiu que compete ao
Presidente da Mesa averiguar a regularidade e a legitimidade da participação dos
acionistas nas deliberações assembleares. Compete-lhe, também, verificar, em
particular, a legitimação dos participantes nos certames reservados aos acionistas
minoritários e preferencialistas. Caso não proceda dessa forma, e a depender das
circunstâncias do caso, poderia ser responsabilizado, nos termos do art. 109, inciso III e
§ 2o, da Lei no 6.404/197644.

65.
Em relação ao padrão de diligência a ser observado pelo Presidente de Mesa para
verificar a regularidade da legitimação dos participantes nas deliberações reservadas a
acionistas minoritários e preferencialistas, a Acusação entende que tal verificação seja
sumária e objetiva.

66.
A Acusação ainda acrescenta que, como tal processo acabaria prejudicando a
celeridade, requerida em mesa, só se poderia exigir que o Presidente da Mesa impeça a
participação de um acionista nessas deliberações quando a ausência de legitimação seja
detectável sem a necessidade de um aprofundamento, competindo ao Presidente o dever
de impedir que acionistas não legitimados possam participar da votação.

67.
Com isso, a Acusação concluiu que o Presidente da Mesa nas AGO/E examinadas
não deve ser responsabilizado por eventual irregularidade na participação das EFPC
(PREVI, PETROS, FUNCEF), uma vez que a identificação do impedimento do voto
dependeria de um cuidado, do Presidente da Mesa, que iria muito além do exigido.

IV.
DO SUPOSTO CONFLITO DE INTERESSES DOS CONSELHEIROS ELEITOS
68.
Romano Allegro protestou contra a eleição de Fábio Barbosa para o Conselho de
Administração da PETROBRAS, por indicação dos acionistas minoritários ordinaristas, e
de Jorge Gerdau, por indicação dos acionistas minoritários preferencialistas, alegando
que ambos teriam atuações pautadas com base no interesse da ampliação dos negócios
entre a PETROBRÁS S/A e, respectivamente, o Banco SANTANDER BRASIL S/A e a
GERDAU S/A.
69.
Contudo, a Acusação não identificou elementos suficientes para caracterização de
interesses ilícitos, o que afastaria a justa causa apta a motivar o aprofundamento da
investigação sobre os fatos levantados na reclamação. Segundo a Acusação, “nem o
Banco SANTANDER BRASIL S/A nem a GERDAU S/A são consideradas partes relacionadas
da Companhia, o que corrobora a ausência de justa causa para o prosseguimento da
apuração” (fl. 1799).

V.
DAS IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES
70.
Para a Acusação, devem ser responsabilizadas as seguintes pessoas:
a) Fundação PETROBRAS de Seguridade Social – PETROS, por
(i)
infração ao art. 141, § 4o, incisos I e II, c/c art. 239, ambos da Lei no
6.404/1976, ao participar de votação reservada a acionistas minoritários
para escolha de membros do Conselho de Administração da PETROBRAS,
nas
Assembleias
Gerais
realizadas
em
28/04/2011,
19/12/2011
e
19/03/2012, e de votação reservada a acionistas titulares de ações
preferenciais para escolha de membros do Conselho de Administração da
PETROBRAS
nas
Assembleias
Gerais
realizadas
em
28/04/2011
e
19/03/2012; e
(ii)
infração ao art. 161, § 4o, alínea “a”, c/c art. 240, ambos da Lei no
6.404/1976, ao participar de votação reservada a acionistas minoritários
para escolha de membros do Conselho Fiscal da PETROBRAS, nas

Assembleias Gerais realizadas em 28/04/2011 e 19/03/2012, e de votação
reservada a acionistas titulares de ações preferenciais para escolha de
membros do Conselho Fiscal da PETROBRAS, nas Assembleias Gerais
realizadas em 28/04/2011 e 19/03/2012.
b) Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, por
(i)
infração ao art. 141, § 4o, incisos I e II, c/c art. 239, ambos da Lei no
6.404/1976, ao participar de votação reservada a acionistas minoritários
para escolha de membros do Conselho de Administração da PETROBRAS,
nas
Assembleias
Gerais
realizadas
em
28/04/2011,
19/12/2011
e
19/03/2012, e de votação reservada a acionistas titulares de ações
preferenciais para escolha de membros do Conselho de Administração da
PETROBRAS
nas
Assembleias
Gerais
realizadas
em
28/04/2011
e
19/03/2012; e
(ii)
infração ao art. 161, § 4o, alínea “a”, c/c art. 240, ambos da Lei no
6.404/1976, ao participar de votação reservada a acionistas minoritários
para escolha de membros do Conselho Fiscal da PETROBRAS, nas
Assembleias Gerais realizadas em 28/04/2011 e 19/03/2012, e de votação
reservada a acionistas titulares de ações preferenciais para escolha de
membros do Conselho Fiscal da PETROBRAS, nas Assembleias Gerais
realizadas em 28/04/2011 e 19/03/2012.
c) Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, por
(i)
infração ao art. 141, § 4o, incisos I e II, c/c art. 239, ambos da Lei no
6.404/1976, ao participar de votação reservada a acionistas minoritários
para escolha de membros do Conselho de Administração da PETROBRAS,
nas
Assembleias
Gerais
realizadas
em
28/04/2011,
19/12/2011
e
19/03/2012, e de votação reservada a acionistas titulares de ações
preferenciais para escolha de membros do Conselho de Administração da
PETROBRAS
nas
Assembleias
Gerais
realizadas
em
28/04/2011
e
19/03/2012;
(ii)
infração ao art. 161, § 4o, alínea “a”, c/c art. 240, ambos da Lei no
6.404/1976, ao participar de votação reservada a acionistas minoritários
para escolha de membros do Conselho Fiscal da PETROBRAS, nas
Assembleias Gerais realizadas em 28/04/2011 e 19/03/2012, e de votação
reservada a acionistas titulares de ações preferenciais para escolha de
membros do Conselho Fiscal da PETROBRAS, nas Assembleias Gerais
realizadas em 28/04/2011 e 19/03/2012.

VII.
DEFESAS
VII.1. Fundação PETROBRAS de Seguridade Social – PETROS
71.
Em 25/10/2013, tempestivamente, a Fundação PETROBRAS de Seguridade Social
– PETROS apresentou defesa (fls. 2073-2114).
72.
Inicialmente, a Defesa imputa à Acusação o descumprimento do disposto no Art.
6o, III45 da Deliberação CVM no 538/208, considerando que não foram apresentadas
provas de uma atuação orquestrada entre a PETROS e sua “controladora”, a União
Federal.
73.
A Defesa ressalta que o próprio Termo de Acusação apresenta uma contradição
insanável. Isto porque, ao mesmo tempo em que afirma que a Defendente e as demais
acusadas sofreram influência de suas “controladoras” e/ou patrocinadoras, também
afirma não haverem provas de abuso do poder de controle da parte da União Federal, a
“controladora indireta” (fl. 1.798).

74.
Para a Defesa, a exigência de que a PETROS produza provas de sua inocência
viola flagrantemente o princípio da presunção de inocência, consagrado na Constituição
Federal. Além do mais, a Defesa alega que a PETROS participa de votações em separado
da PETROBRAS há mais de dez anos.

75.
Por conta do exposto, a Defesa afirma que a acusação é inepta, devendo,
portanto, ser arquivada ou ao menos devolvida à Superintendência de Processos
Sancionadores e/ou Procuradoria Federal Especializada para que sejam supridas suas
irregularidades.

76.
A Defesa relembra que as EFPC têm como objetivo prover planos de benefícios
previdenciários, não possuindo fito de lucro. A gestão de seus recursos é feita por
profissionais indicados pelos patrocinadores e eleitos pelos participantes, compondo uma
estrutura que é particular das EFPC.

77.
Quanto a esse arranjo próprio, a Defesa aponta que as EFPC se submetem ao
disposto no art. 20246 da CFRB, e à Lei Complementar no 109/2001, que preveem
requisitos estruturais específicos para estas entidades. Ademais, por contar com
patrocinador público, a Defendente ainda se submete à Lei Complementar no 108/2001,
que confere uma maior participação dos participantes e assistidos em seu sistema
organizacional.

78.
Sobre o Conselho Deliberativo, a Defesa acrescenta que, nos termos do art. 11 da
Lei Complementar no 108/2001 c/c art. 2247e seguintes de seu estatuto social, é um
órgão colegiado composto por seis membros. Dentre esses membros, os representantes
das patrocinadoras indicam três membros e seus respectivos suplentes, e os
representantes dos participantes e assistidos indicam os outros três e seus suplentes.
Suas decisões são tomadas por maioria dos votos, cabendo a seu Presidente, se
necessário, o voto de qualidade. Nada obstante, tal voto jamais foi necessário na
indicação de conselheiros para a PETROBRAS.

79.
Quanto à Diretoria Executiva, a Defesa explica tratar-se de órgão competente
para executar as diretrizes fundamentais e a política de administração elaborada pelo
Conselho Deliberativo. É composto por quatro membros, dos quais dois membros são
eleitos dentre participantes e assistidos e os outros dois membros são eleitos dentre os
não participantes dos planos de benefício da Defendente. No que diz respeito ao processo
decisório deste órgão, suas determinações também serão acatadas por uma maioria
simples de votos de seus membros, cabendo ao seu presidente, a exemplo do que ocorre
no Conselho Deliberativo, o voto de desempate. Mais uma vez, a Defesa aponta que
também não se fez, em nenhum momento, uso de tal prerrogativa para indicação de
conselheiros no âmbito da PETROBRAS.

80.
A Defesa acrescenta que as orientações de voto em Assembleias Gerais Ordinárias
e Assembleias Gerais Extraordinárias são inicialmente examinadas pela Gerência de
Participações, que está diretamente subordinada à Diretoria de Investimentos. A esta
gerência cabe “acompanhar a agenda de realização das Assembleias Gerais Ordinárias e
Extraordinárias das empresas da carteira de longo prazo (...) providenciar a
representação da PETROS nestas assembleias e elaborar as respectivas orientações de
voto” (fls.610/611). Em seguida, o resultado desta análise é encaminhado ao Diretor
respectivo, que tem a opção de rejeitar ou confirmar seus termos. Logo após, o colegiado
da Diretoria Executiva recebe seus termos junto com as considerações do Diretor de

Investimentos, podendo, também, modificar ou não a sua sugestão. Por fim, o resultado
obtido pela Diretoria Executiva é encaminhado ao Conselho Executivo para ciência.

81.
A Defesa aponta que a PETROS adota um Código de Conduta e Ética (fls. 2227-
2240) que, ao lado de seu Estatuto, serve para proteger “ainda mais os interesses da
própria entidade”. Tal código prevê regras a respeito de eventual conflito de interesses
(fl.2238).
82.
Nesse sentido, a Defesa argui que a estrutura organizacional da PETROS não foi
analisada com a devida atenção pela SPS e a Procuradoria. Isso porque os documentos
juntados pela Defesa (fls.492/507 e 564/663) comprovam a existência de um
procedimento administrativo interno e probo, no qual cada órgão social desempenha
papel específico e previsto no estatuto social.

83.
A Defesa observa que foi com base nas informações encaminhadas pelos órgãos
técnicos da Defendente que o Diretor de Investimentos elaborou sua decisão que,
posteriormente, veio a ser confirmada pelo colegiado da Diretoria Executiva.

84.
A Defesa argumenta que o objetivo das regras exaradas nos artigos 239 e 240 da
Lei das S.A, constantes do rol dos quais a Defesa teria supostamente violado é
estabelecer um arranjo no qual se encaixem os diversos interesses existentes nas
sociedades de economia mista48. A Defesa afirma que os interesses da PETROS em
participar das assembleias em separado da PETROBRAS, se adéquam a essa ratio, sendo,
portanto, improcedente o termo de acusação.

85.
Em resposta ao depoimento prestado pelo Srs. Fernando Siqueira, a Defesa
alegou basicamente que:
a) “o Sr. Fernando parece ter comparecido a essa i. Autarquia para defender os
interesses da AEPET – Associação dos Aposentados dos Engenheiros da Petrobras,
da qual era o presidente em 2011, e não da entidade da qual, no passado, já
possuiu um cargo [PETROS]”;
b) apesar de ter alegado participar de várias AGO da PETROBRAS no passado, o
nome do Sr. Fernando apenas restou identificado nas atas das AGOs de 2011 e
2012, justamente quando não era mais representante da PETROS;
c) quando membro do Conselho Deliberativo, o Sr. Fernando não poderia ter sido
ouvido pela PETROS em seus protestos contra a indicação de determinados nomes
para os Conselhos de Administração e Fiscal, pois, nos termos do estatuto social
da PETROS, o Conselho não é competente para analisar tal pleito; e
d) quanto à questão do conflito de interesses dos Srs. Jorge Gerdau e Fabio Barbosa,
a mesma já foi superada pela CVM, não tendo sido abordada na Acusação;

86.
No que diz respeito ao depoimento do Sr. Silvio Pinheiro (fls. 1694/1695), a
Defesa arguiu que:
a) o Sr. Silvio incorre no mesmo erro que o Sr. Fernando, pois não apresenta provas
que sustentem suas colocações;
b) o Sr. Silvio afirma que as indicações da Defendente não são feitas visando aos
seus interesses. Tal afirmação, entretanto, comporta evidente contradição, pois o
Sr. Silvio não poderia ter esta certeza se, ao mesmo tempo, reconheceu em seu
depoimento à CVM que desconhece como e quando são analisadas tais
indicações49;
c) o Sr. Carlos Fernando Costa, Diretor de Investimentos da PETROS em seu
depoimento (fls. 1.592/1.594), demonstrou não haverem mistérios quanto ao
processo decisório da Defendente. Nesta oportunidade, consignou-se que decisões

de investimento da Defendente são de competência da Diretoria Executiva, com
auxílio dos órgãos técnicos inferiores;
d) o Colegiado da Diretoria Executiva possui competência exclusiva na indicação para
os cargos de conselheiros em companhias em que a Defendente tem participação;
e) nestes casos, o Conselho Deliberativo apenas toma conhecimento da decisão do
Colegiado da Diretoria Executiva;
f) o Sr. Josué Christiano Gomes da Silva havia sido indicado por conta de sua
competência, não sendo esta indicação oriunda da vontade da União Federal.
g) não há ingerência da PETROBRAS na gestão do patrimônio e direitos exercidos
pela Defendente;
h) as trocas de informações entre os fundos de pensão, absolutamente comuns neste
âmbito, não possuem qualquer força vinculante; e
i) a Defendente é independente financeiramente da PETROBRAS.

87.
A Defesa alega que a SPS e a Procuradoria conferiram grande credibilidade para
os depoimentos dos Srs. Fernando e Silvio, mesmo se tratando de afirmações sem
qualquer embasamento probatório, enquanto o depoimento do atual Diretor de
Investimentos da PETROS, que veio acompanhado de lastro documental, foi preterido.

88.
Ademais, a Defesa argumenta que a PETROS é supervisionada pela PREVIC e
auditada por auditor externo, jamais tendo sido detectada qualquer irregularidade
administrativa ou financeira quanto a uma possível influência da PETROBRAS ou da União
Federal.
89.
A Defesa afirma que o entendimento consolidado no julgamento dos PAS CVM no
RJ2001/968650, RJ2002/498551 e 07/200552, ao contrário do que foi alegado pela
Acusação, corrobora a legitimidade da postura da PETROS.

90.
Em relação PAS 07/2005 (“Caso Mendesprev”), a Defesa afasta a sua aplicação no
caso em tela. Para a Defesa,
“ao contrário da Mendesprev, que tinha um Conselho Deliberativo que
efetivamente decidia acerca da indicação dos conselheiros e era composto
por uma maioria de membros indicados pela patrocinadora, a Petros tem
(i) um órgão paritário, (ii) que não delibera sobre a atuação dessa entidade
fechada de previdência complementar nas assembleias de que participa
(atribuição da Diretoria Executiva) e na qual (iii) nunca restou utilizado o
voto de Minerva” (fl. 2101).
91.
Segundo a Defesa, uma análise dos precedentes da CVM mostra a total
imprestabilidade dos mesmos para o caso em voga. “É que essa i. CVM não considera de
antemão a impossibilidade de participação das EFPC nos procedimentos de votos
múltiplos e em separado, como quis fazer crer o texto do Termo de Acusação”.

92.
“Os critérios propostos pelo então Presidente dessa i. CVM, Sr. Marcelo F.
Trindade, não afastam a obrigação da análise do caso concreto e a obtenção das provas
necessárias para comprovar eventuais influências externas. Não foi a forma como a SPS
e a Procuradoria procederam com as suas investigações”.

93.
A Defesa também alega que a interpretação dada pela SPS e pela Procuradoria às
conversas entre a Defendente e os demais acusados sobre a votação foi desmedida. O
pedido de apoio nas AGO/AGE é corriqueiro nos meandros societários. Contudo a
Acusação equiparou esta ocorrência comum a uma atitude criminosa, tendo inclusive a
incluído na causa de pedir do Termo de Acusação.

94.
A Defesa pontua que a Acusação não vinculou tal acontecimento [o pedido de
apoio] a qualquer dispositivo legal. Isto porque, segundo a Defesa, inexistem previsões
legais que poderiam sustentar a interpretação da Acusação.

95.
Ademais, a Defesa ressalta que tal acontecimento não possui caráter vinculante
para seus participantes, considerando que não há qualquer contrato ou acordo de
acionistas para que surgissem tais efeitos. Nesse sentido, a Defesa aponta a declaração
dos representantes do BNDES e BNDES Par (fls. 1773/1774) e manifestações da PREVI
(fls. 1.781/1.784) e FUNCEF (cf. fls. 1787/1788). A Defesa ainda acrescenta que,
analisando o histórico das votações, é provável que os demais acusados votassem da
mesma forma caso não houvessem sido contatados pela Defendente.

96.
A Defesa também afirma, com intuito de afastar a tese de uma atuação
orquestrada, que não é sempre que estas entidades convergem em seus votos. A título
de exemplo, a Defesa menciona o caso da BRF S.A , no qual a PREVI e a Defendente
adotaram posições diferentes (fls. 2295-2301).

97.
Para a PETROS, os profissionais por ela indicados para as vagas dos Conselhos da
PETROBRAS, são indiscutivelmente indivíduos extremamente aptos e competentes.

98.
Sobre o Sr. Fábio Barbosa, nome sugerido para a vaga no Conselho de
Administração da PETROBRAS, a Defesa aponta que este iniciou sua carreira em 1976,
no setor financeiro da Nestlé, e desde então vem assumindo postos de destaque em
diversas empresas. Da mesma forma, o Sr. Jorge Gerdau é mais um nome de grande
relevância no mundo empresarial.

99.
Para o Conselho Fiscal, foram indicados dois membros e seus respectivos
suplentes. O primeiro dos membros indicados foi o Sr. Nelson Rocha, atual presidente da
corretora de títulos e valores do Banco do Brasil (BB – DTVM). O segundo membro, foi a
Sra. Maria Falcón, ex-secretária de planejamento de Aracaju – SE. Ambos possuem
notória reputação profissional.

100.
Ainda, para os cargos de suplentes do Conselho Fiscal, foram eleitos a Sra. Maria
Auxiliadora Alves da Silva e o Sr. Celso Barreto Neto, profissionais experientes na área
financeira e jurídica respectivamente.

101.
Posteriormente, conforme consta da Ata da AGO de 2012, a única modificação foi
a entrada do Sr. Josué Gomes para a vaga de Fábio Barbosa. O Sr. Josué Gomes, além
de outras ocupações, exerce o cargo de presidente da Companhia de Tecidos Norte de
Minas – Coteminas.

102.
A Defesa alega que a PETROS não detém participação suficiente na Petrobrás para
decidir as eleições. Isso, inclusive, é o que demonstram os quadros dos votos válidos
apresentados no Termo de Acusação (cf. fls. 1.765 e 1.767/1.771).

103.
Quanto à Assembleia de 2011, a Defesa aponta que Fábio Barbosa, Nelson Rocha
e Maria Falcón eram candidatos únicos aos cargos em disputa. Jorge Gerdau, por sua
vez, concorreu com Ricardo Maranhão, que teve aproximadamente 0,001% dos votos
totais.
104.
Na eleição para o Conselho de Administração, os votos da Defesa somavam
3,16% do total, enquanto, para o Conselho Fiscal, a soma equivalia a apenas 2,39% do
total dos votos. Na AGE de 18/11/2011, quando da renúncia do Sr. Fábio Barbosa, a

Defendente participou com apenas 1,68% de um total de 99,95% dos acionistas
presentes naquela votação que apoiaram o Conselheiro Josué Gomes (cf. fl. 1.767).

105.
Na votação em separado dos minoritários, realizada na AGO de 19/03/2012, dos
86,76% que apoiaram na recondução do Sr. Josué Gomes, a Defendente contribuiu com
apenas 2,15%. Seu concorrente recebeu exatos 13,23% das intenções de voto (cf. fl.
1.768). Nesta mesma AGO, na votação em separado dos preferencialistas, dos 88,48%
que votaram em favor da recondução do Sr. Jorge Gerdau, apenas 1,01% foram votos
da Defendente (cf. fl. 1.769).

106.
Quanto à votação em separado dos minoritários para o Conselho Fiscal, a
Defendente contribuiu com 2,08% dos 85,11% recebidos pelo Sr. Nelson Rocha (cf. fl.
1.770). Finalmente, na eleição em separado dos preferencialistas para este mesmo
órgão, a Defendente contribuiu com 0,99% dos 88,33% destinados à Sra. Maria Falcón
(cf. fl. 1.771).

107.
A Defesa alega que a procuração outorgada ao Itaú (instituição depositária dos
ADRs) foi clara em outorgar poderes para acompanhar o voto da maioria dos acionistas
minoritários. Assim, a Defesa afirma que não se pode cogitar que o Itaú tenha seguido os
votos da Defendente.

108.
A Defesa questiona a decisão tomada pela Acusação de não acusar a BB DTVM e a
Caixa Econômica Federal (CEF) neste PAS e, ao mesmo tempo, acusar a Defendente. Isto
porque, segundo a Defesa, as referidas instituições se encontram em “situação
inegavelmente análoga”, sendo impossível deixar de acusar as mesmas sem também
inocentar as EFPC.

109.
A Defesa também recorda que a própria União Federal não foi indiciada devido à
insuficiência de elementos comprobatórios da ocorrência de abuso de poder de controle.

110.
Em memorial posteriormente apresentado, a PETROS reforçou os mesmos
argumentos. Apresentou ainda Anexos diferenciando os precedentes da CVM sobre o
assunto e o caso em tela. A Defesa trouxe ainda aos autos a lista dos conselheiros fiscais
e de administração eleitos desde 2003. Copia do Diário Oficial mostra que Jorge Gerdau
era conselheiro da PETROBRAS desde 2002.

VII.2. Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI
111.
Em 25/10/2013, tempestivamente, a Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil – PREVI, apresentou defesa (fls. 2303-2350).

112.
Inicialmente, a Defesa afirmou haver evidente contradição no Relatório de
Inquérito. Segundo a Defesa, o ponto principal da conclusão alcançada está expresso na
afirmativa de que “a vontade política da PREVI cabe ao patrocinador Banco do Brasil
S.A., que se encontra, do mesmo modo que a PETROBRAS, sob controle da União” (fl.
13). Esta afirmativa seria incompatível com a observação de que inexistem nos autos
elementos para comprovar a acusação de um eventual abuso de poder de controle, por
parte da União, nas Assembleias ora apreciadas.

113.
Para a Defesa o fato de que cabe ao patrocinador indicar metade dos membros do
Conselho Deliberativo, inclusive seu presidente, detentor do voto de qualidade, não faz
das EFPC uma longa manus de seu patrocinador. Tal entendimento não só iria contra a
garantia da separação e independência entre as pessoas jurídicas das patrocinadoras e

das EFPC, prevista no art. 202 da CF, como também é incompatível com o disposto nas
Leis Complementares no 109/2001 e 108/2001.

114.
No que diz respeito à sujeição das EFPC à Lei Complementar no 108/2001, a
Defesa recorda que esta determina que a representação no âmbito do Conselho
Deliberativo e no Conselho Fiscal deve se dar de forma paritária entre representantes dos
participantes e assistidos e dos patrocinadores. Dessa forma, a Defesa demonstra que a
companhia patrocinadora não possui uma posição majoritária nesses órgãos superiores
de gestão.
115.
Nesse sentido, a Defesa também ressalta que a segregação administrativo-
patrimonial entre as pessoas jurídicas das EFPC e de suas patrocinadoras visa o melhor
interesse de ambas as partes. Isto porque, havendo confusão entre patrocinador e EFPC,
as consequências seriam prejudiciais tanto para os participantes e beneficiários, que
poderiam ter os seus interesses misturados com os do patrocinador, quanto para o
patrocinador, que poderia vir a ser responsabilizados por obrigações assumidas pela
EFPC patrocinada.

116.
Ademais, no âmbito do Conselho Deliberativo, a Defesa recorda da estabilidade da
qual são dotados os membros do Conselho Deliberativo, atestando que, por tal razão,
poderia se afirmar que estes possuem liberdade ao desempenhar suas funções, dentre as
quais, inclusive, figura o dever de nomear e exonerar os membros da diretoria-executiva.

117.
A Defesa realça a independência e autonomia que são impostas à estrutura de
governança das EFPC, citando o estabelecido pela Resolução CGPG 13/04 que
“estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos a
serem observados pelas entidades fechadas de previdência complementar – EFPC”.
Ademais, a Defesa aponta a existência de sanções53 civis e administrativas cabíveis no
caso de ingerência de gestão.

118.
A Defesa argui, ainda, que o art. 41, §2o54 da Lei Complementar no 109/2001
impõe aos patrocinadores o dever de supervisão sistemática das atividades
desenvolvidas pelas EFPC, sendo que uma das alternativas para o exercício de tal
supervisão corresponde à prerrogativa de eleição dos membros dos Conselhos
Deliberativos das EFPC paritariamente aos eleitos pelos patrocinados e assistidos;

119.
Em análise ao precedente55 suscitado pelo Termo de Acusação, a Defesa alega
que haveria flagrante inconsistência no voto do relator. Isso porque, após alegar que não
seria possível presumir que o interesse da Fundação se confunde com o do patrocinador,
o relator, prontamente, desconsidera essa afirmação, defendendo que o mercado
precisava de orientação e que era preciso criar um impedimento formal de voto dos
membros do Conselho Deliberativo indicados pelo patrocinador.

120.
A Defesa relembra, entretanto, que não só não existe na legislação qualquer
vedação desse gênero, mas que o próprio art. 1056 e seguintes da Lei Complementar no
108/2001 estabelecem que o Conselho Deliberativo deve ser paritário. Dessa forma, a
Defesa argumenta que esse entendimento da CVM cria, sem base legal, uma presunção
de impedimento de voto em desfavor das EFPC, deixando de averiguar se, efetivamente,
ocorre ou não interferência política do patrocinador ou de seu controlador.

121.
A Defesa alega que, por não existir nos autos qualquer prova objetiva e concreta
que demonstre a influência de seu patrocinador em seu exercício de voto, a tese se
baseia em mera suspeita, violando, assim, os princípios da legalidade e da propriedade,

resguardados pelo art. 5, incisos II57 e XXII58 da CF e obstando direitos conferidos aos
detentores de ações ordinárias e preferenciais. A Defesa afirma que tal entendimento
limita direitos fundamentais da PREVI, nos termos do art. 109 §159 da Lei das S/A e se
choca com o disposto no art. 202 da Constituição Federal, nas Leis Complementares
108/01 e 109/01, na Resolução CGPC 13/2004 e nas Resoluções do CMN.

122.
A Defesa ainda observa que houve um tratamento desigual da parte da SPS e
PFE, já que, enquanto foi entendido que a PREVI teria agido em nome do patrocinador,
tal entendimento não foi aplicado a outras entidades envolvidas no processo, tais como a
BB Gestão e Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a Caixa
Econômica Federal – CEF, tendo sido exposto que, no caso destas, a influência do
controlador, direto ou indireto, não poderia ser presumida por conta da legislação à qual
estão submetidas60 (fls. 1.790/1.791).

123.
Dessa forma, a Defesa argui que a CVM atribuiu validade aos seus regramentos
internos, e, em contrapartida, ignorou o arcabouço normativo ao qual as EFPC se
submetem, desqualificando, inclusive, a fiscalização da PREVIC.

124.
Em relação ao Parecer de Orientação 19/1990, a Defesa argui que a Acusação
extrapola o entendimento exarado neste parecer ao exigir que as EFPC tivessem
mecanismos para que os candidatos a conselheiro de administração e fiscal fossem
escolhidos por membros do Conselho Deliberativo eleitos pelos assistidos.

125.
A prevalecer tal entendimento, a PREVI passaria a ocupar um posto de acionista
minoritária de segunda ordem, já que não usufruiria dos benefícios do acionista
controlador, e, tampouco, poderia exercer os direitos essenciais de fiscalização dos
negócios sociais conforme seus interesses.

126.
A Defesa acrescenta que a aceitação de tal presunção como regra geral,
constituiria uma inversão indevida da situação regular de sua atuação, ignorando
arbitrariamente a possibilidade de que sua atuação seja exercida de acordo com a boa-
fé.
127.
A Defesa argumenta que, caso se entenda pela procedência da peça acusatória,
deve-se ao menos concluir pela impossibilidade da aplicação de penalidades à PREVI.
Isto porque a base da peça acusatória decorre de uma interpretação extremamente
extensiva do Parecer de Orientação 19/1990, devendo ser equiparada a uma nova
orientação. Por tal motivo, tal orientação não poderia ser aplicada retroativamente. A
Defesa ainda lembra que a decisão do PAS 07/2005 somente alcançaria os votos
proferidos nas assembleias da patrocinadora.

128.
A Defesa lembra que a primeira orientação formal acerca de eventual limitação do
exercício do voto, de acordo com o sugerido no PAS CVM no 07/2005, que poderia afetar
a Defesa nas Assembleias ordinárias da PETROBRAS, foi emitida em 28/03/2013, via
OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/N 01/2013 (“Ofício CVM 1/13”). Assim, esta orientação só
poderia surtir efeitos somente após esta data, visto ser vedada sua aplicação retroativa
às Assembleias ordinárias da PETROBRAS, ocorridas em 2011 e 2012.

129.
Em 21/07/2014, a PREVI apresentou memorial, no qual alegou, em complemento
aos argumentos contidos em sua Defesa, que:
a) A tese defendida ao longo da Acusação, a respeito de uma suposta influência da
União na PREVI, é conflitante com a conclusão da área técnica de responsabilizar
a PREVI e não responsabilizar a União.

b) A questão sobre uma possível proibição de voto das EFPC, nas eleições em
separado de sociedades controladas pela União, não deve ser resolvida no
julgamento de um processo sancionador, e sim através de regulamentação da
autarquia, pois é questão de natureza normativa.
c) Mesmo que as restrições feitas no Parecer de Orientação no 19/1990 fossem
aplicadas aos agentes que estivessem sob “influência significativa”, o que não
ocorre, é certo que tal influencia não poderia ser presumida em absoluto, como foi
feito pela Acusação.
d) Todos os precedentes61 da CVM indicam que não havia qualquer limitação para a
participação de uma EFPC em votações em separado de acionistas minoritários e
preferencialistas.
e) Com o julgamento do PAS CVM no 07/05, a PREVI passou a adotar a regra de
abstenção de voto nas hipóteses de indicação de membros ao Conselho de seu
patrocinador, conforme havia sido estabelecido naquele momento. Portanto, não
há que se falar em descumprimento do entendimento contido no referido
precedente, pois o mesmo não abordou o ponto controvertido do caso ora em
tela, e sim a questão do voto das EFPC na indicação de membros para o Conselho
de seu patrocinador.
f) O exercício do direito de voto da PREVI no âmbito das Assembleias em separado
da PETROBRAS foi inclusive avalizado pela área técnica da CVM, em resposta à
consulta apresentada pela PREVI, em 23/04/2013 (fls. 2359/2360). Com base
nesta consulta, a PREVI vem exercendo o seu direito de voto nas assembleias da
Petrobras como minoritária.

VII.3. Fundação do Economiários Federais - FUNCEF
130.
Em 24/10/2012, tempestivamente, a Fundação dos Economiários Federais –
FUNCEF apresentou defesa.

131.
Inicialmente, a Defesa critica a tese da Acusação, afirmando que esta atenta
meramente para os aspectos formais da relação existente entre a FUNCEF, sua
patrocinadora (CEF) e desta à União, sua “controladora”, deixando de considerar
inúmeros aspectos relevantes que levariam à conclusão distinta da exarada no Termo de
Acusação.
132.
A Defesa argui que a Acusação comete um equívoco ao sustentar que a
Defendente e sua controladora estariam atuando de forma orquestrada. Isto porque,
conforme consta na própria Peça Acusatória, não há nos autos provas suficientes para
evidenciar eventual abuso de poder de controle por parte da União. A Defesa afirma não
haverem elementos que comprovem que a Defendente teria atuado como uma longa
manus da União.

133.
Ademais, a Defesa argui que não só faltam provas de interferência da União na
Defendente, como também a União Federal se absteve de participar da votação em
separado para os membros dos Conselhos Fiscal e de Administração da PETROBRAS.
Assim, a Defesa afirma que a Acusação ora em questão é inepta, ressalvando que, como
a FUNCEF é patrocinada pela Caixa, e não pela União, seria imprescindível a
comprovação de uma eventual interferência62.

134.
A Defesa alega que, considerando a irrelevante participação da Defendente na
PETROBRAS para fins de votação, a União não teria nenhuma pretensão em influenciá-la
caso quisesse controlar o resultado das votações reservadas a acionistas minoritários e
preferencialistas (fl. 1910/1912).

135.
Além do mais, a Defesa ainda recorda que a FUNCEF se absteve quanto aos
demais assuntos constantes da ordem do dia, não tendo, assim, se alinhado aos
interesses da União Federal.

136.
A Defesa afirma não ser cabível responsabilização administrativa no caso ora em
análise pelos seguintes motivos:
a) com base no Art. 5, XXXIX63, e considerações doutrinárias, para que seja
garantida a segurança jurídica é imprescindível que haja clareza quanto à
caracterização de uma conduta ilegal para que possa haver uma sanção a ela
correspondente;
b) apesar dos dispositivos que supostamente teriam sido violados antecederem a
data da ocorrência do fato, o entendimento de que uma EFPC, na qualidade de
investidora institucional, que figura tanto como acionista minoritário quanto
acionista preferencialista, não poderia participar de uma votação em separado de
uma empresa investida seria uma inovação;
c) não havia nenhuma orientação clara da CVM de que as EFCP não poderiam
participar de votações em separado reservadas aos acionistas minoritários e
preferenciais de sociedades de economia mista controladas pela União Federal.
Por conta disso, a Defendente acreditava estar habilitada a exercer seus direitos
como acionista preferencialista e minoritária da PETROBRAS;
d) a FUNCEF já participou de outras votações em separado da PETROBRAS, e jamais
houve qualquer questionamento a tal postura por parte da CVM;
e) o Parecer de Orientação 19 (“PO 19”) não poderia ser aplicado ao caso concreto.
Ele veda apenas a participação de acionista controlador nas votações em
separado, não sendo abordada, em nenhum momento, a participação das EFCP
vinculadas a empresas federais nas votações em separado em assembleias de
sociedades de economia mista controladas pela União; e
f) os precedentes da CVM apresentados na Acusação também não poderiam
embasar uma acusação, visto que (i) não têm como objeto a mesma questão ora
em análise64; (ii) além de distintos do caso ora em questão, os Processos CVM no
07/2005, RJ2009/476865 e RJ2010/1055566 ainda estavam sujeitos à revisão pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN, ao tempo das
Assembleias Gerais da PETROBRAS; e (iii) o direito brasileiro, notadamente o
direito administrativo sancionador, tem na lei sua fonte principal, visto se tratar
de um ordenamento jurídico constituído nos moldes da civil law.

137.
A CVM somente incluiu, em Ofício Circular, entendimento sobre eventual vedação
da participação de EFPC em votações reservadas a acionistas minoritários e
preferencialistas de empresas de economia mista controladas pela União, após
reclamações sobre as Assembleias da PETROBRAS de 2011 e 2012. Tal fato evidencia
que a própria CVM reconheceu faltar clareza às normas vigentes quanto ao assunto e,
assim, faltar base legal para que tal atuação fosse sancionada.

138.
A Defesa aponta para o fato de que, em três das nove votações que resultaram
esse PAS, os eleitos concorreram como candidatos únicos67. Dessa forma, seria absurdo
afirmar que houve, nestes casos, atuação abusiva por parte da Defendente.

139.
A Defesa alega que a FUNCEF é independente financeira e administrativamente de
sua patrocinadora e de sua “controladora”, e destaca que:
a) as Entidades de Previdência Complementar são sempre figuras do direito privado,
e às EFPC, em particular, é vedado que possuam finalidade lucrativa;

b) as EFPC visam, por meio de investimentos financeiros, obter um superávit
financeiro, e não um lucro econômico no sentido empresarial;
c) a lei criou mecanismos para que as entidades patrocinadoras possam
supervisionar a utilização dos recursos pelas EFCP, entretanto, proibiu as
patrocinadoras de tomar parte da administração dos fundos de pensão;
d) conforme dispõe o artigo 11 da Lei Complementar 108/2001, a composição do
Conselho Deliberativo deve ser paritária entre representantes da patrocinadora e
dos participantes e assistidos;
e) o tratamento jurídico conferido às EFPC veda qualquer forma de interferência das
patrocinadoras na administração das entidades. Além do mais, os administradores
das EFPC têm deveres fiduciários para com estas, e não para com as respectivas
entidades patrocinadoras; e
f) a má gestão dos recursos pode acarretar a responsabilidade civil, penal e
administrativa dos administradores e de todos os envolvidos nas tomadas de
decisão das entidades;

140.
A Defesa alega que, considerando o exposto acima, verifica-se que a interpretação
da Acusação de que as EFPC atuariam como longa manus de suas patrocinadoras, sem
oferecer qualquer prova nesse sentido, é improcedente.

141.
No que diz respeito à participação da Defendente nas votações em separado, a
Defesa argumenta que tal participação não só estava legitimamente autorizada, como
também tem amparo em várias decisões da CVM em situações similares, como nos
Processos CVM no RJ2002/4985 e RJ2001/9686.

142.
A Defesa também critica a Acusação ao sustentar com base na decisão do
Colegiado no Processo CVM 07/2005, que a constatação de impedimento legal na
participação da Defendente nas assembleias em separado da PETROBRAS, dependeria,
cumulativamente, da analise da construção de sua vontade política e da adoção, ou não,
de mecanismo que assegurasse que a deliberação sobre a indicação de membros tivesse
sido realizada com a participação majoritária de administradores indicados pelos
participantes, e não pela patrocinadora. Isto porque tal “orientação” teria sido inserida
em um Ofício Circular68 em 2013, após da realização das Assembleias de acionistas da
PETROBRAS de 2011 e 2012. Além do mais, a Defesa relembra que o Processo CVM
07/2005 tratou de situação distinta da verificada no caso ora em questão.

143.
A Defesa alega que a orientação dada por via do referido Ofício Circular não esta
prevista em nenhum normativo editado pela PREVIC ou qualquer outra autoridade
administrativa direta ou indireta da União Federal que possua competência para
estabelecer regras a serem seguidas pelas EFPC. Por conta disto, a Defesa afirma que tal
orientação carece de base legal, e considera que a CVM não teria competência para
estabelecer regras que interfiram na estrutura interna das EFPC. Tal orientação se
inseriria no âmbito de atuação exclusiva da PREVIC.

144.
Ademais, a Defesa ressalta que a sanção de não poder exercer seu direito de
voto, aplicada àqueles que não seguem os requisitos estabelecidos nessa orientação,
consiste em flagrante restrição de direitos resguardados na própria Lei da S.A, originando
uma presunção ilegítima.

145.
A Defesa argui que existe uma contradição entre a orientação exarada no Ofício
CVM 1/13 e a defendida no julgamento do Processo CVM no RJ2001/9686, anteriormente
mencionado, quando foi observado que a Lei das S.A não deve diferenciar acionistas

minoritários ou preferenciais para fins de votação em separado. Ademais, a Defesa
recorda que na decisão Processo CVM no RJ2001/9686, ficou estabelecido que os
minoritários e preferencialistas poderiam negociar como votarão com outros acionistas,
inclusive com o acionista controlador.

146.
Por conta do exposto acima, a Defesa afirma ser evidente que a orientação
exarada no Processo CVM 07/2005 é incabível, devendo, ao menos, ser reconhecida a
contradição entre os entendimentos exarados nos Processos CVM no RJ2001/9686 e
07/2005.

147.
A Defesa alega que se a CVM tivesse a intenção de transformar a orientação
contida no Processo CVM 07/2005 em regra geral, era imperioso que fosse baixada
instrução ou um parecer de orientação sobre o assunto, e não utilizar tal orientação
como base para a instauração do PAS em questão.

148.
Para a defesa, mesmo se essa orientação fosse admitida como fundamento válido,
ainda não seria cabível a responsabilização da FUNCEF. Isto porque, diferentemente do
que afirma a acusação, a Defendente teria adotado sim procedimento destinado a evitar
influência do patrocinador na definição do teor dos votos a serem exercidos nas votações
em separado. A Defendente dispõe de Diretriz Executiva “Seleção de Conselheiros” que
prevê um processo seletivo, dentre participantes e assistidos dos planos de benefício da
Defesa, para ocupar assentos em Conselhos de Administração e Fiscal nas companhias
nas quais a Defesa possua participação societária relevante. Por outro lado, a Diretriz
delegou à Diretoria a orientação nos casos em que a participação societária da defesa
não seja relevante69.

149.
Considerando que, no caso das Assembleias Gerais da PETROBRAS, objeto deste
processo, a participação societária da Defendente era irrelevante, a Diretriz não era
aplicável. Assim, por ser prescindível sua observação, a orientação de voto da
Defendente ficou a cargo da Diretoria de Investimento, que preferiu votar em candidatos
que ou já faziam parte da administração da PETROBRAS, ou eram conhecidos de longa
data da Defendente, ou, ainda, eram apoiados pela PETROS.

150.
A Defesa ainda acrescenta que, tendo em vista a irrelevante participação que a
FUNCEF detinha na PETROBRAS, a eleição de membro dos Conselhos de Administração e
Fiscal da PETROBRAS jamais foi objeto de análise por parte de seu Conselho Deliberativo
ou membros da diretoria executiva da Defendente. Dessa forma, a Defesa sustenta que a
alegação feita pela Acusação de que a decisão da Diretoria de Investimento de votar em
candidato apoiado pela PETROS demonstraria influência da patrocinadora seria
improcedente.

151.
A Defesa argui que a prerrogativa de que o Diretor de Investimento da FUNCEF
seja apontado por sua patrocinadora não pressupõe que haja um alinhamento com os
interesses desta última.

152.
Além do mais, a Defesa argumenta que o fato da Defendente ter votado em
candidatos apontados pela PETROS decorre de relacionamento sólido e manifesto
mantido entre a FUNCEF, PREVI e PETROS, que possuem investimentos em conjunto em
inúmeras companhias. A ação conjunta desses Fundos de Pensão objetivaria
exclusivamente preservar seus interesses em comum.

153.
De qualquer forma, a Defesa argui que mesmo que a PETROS estivesse agindo de
acordo com os interesses da União Federal, sua “controladora indireta”, ao apontar seus
candidatos, nada proibiria que a Defesa não pudesse apoiar estes candidatos. Nesse
sentido, a Defesa cita o Processo CVM 2001/9698.

154.
Quanto ao apoio à Sra. Maria Falcón e aos Srs. Fabio Barbosa, Jorge Gerdau e
Nelson Rocha, a Defesa argumenta que, além de possuírem notória experiência
profissional e competência para assumir as vagas pelas quais concorriam, os quatro já
eram conhecidos pelos acionistas da PETROBRAS, visto terem atuado no Conselho de
Administração (Jorge Gerdau e Fabio Barbosa) e Fiscal (Nelson Rocha e Maria Falcón) da
Companhia.

155.
Quanto ao apoio ao Sr. Josué Gomes, a Defesa alega que o mesmo já havia sido
convidado pelo Presidente do Conselho de Administração da PETROBRAS, Sr. Guido
Mantega, para ocupar interinamente a vaga deixada pelo Sr. Fábio Barbosa neste órgão.
A Defesa acrescenta que o Sr. Josué Gomes é um nome reconhecido no mercado, tendo
inclusive relacionamento profissional com a FUNCEF, por conta de investimento de longa
data que esta mantinha na Coteminas. Na época, o Sr. Josué Gomes desempenhava
função de Presidente do Conselho de Administração da Coteminas.

156.
A Defesa alega que a tese da Acusação leva à conclusão de que a Defendente
seria integrante do bloco de controle da PETROBRAS, o que, segundo a Defesa, não faria
sentido. A Defesa observa que os antigos Formulários de Informações Anuais (IAN) ou os
últimos Formulários de Referência da PETROBRAS demonstram que a Defesa nunca
participou como entidade controladora ou vinculada à acionista controladora. A CVM,
inclusive, jamais apresentou qualquer questionamento sobre o conteúdo das informações
prestadas pela PETROBRAS.

157.
Além disso, a Defesa lembra que são inúmeras as empresas nas quais investe
que, juntamente com outras EFCP, acumula mais da metade das ações votantes. Assim,
seguindo o raciocínio da Acusação, tais empresas deveriam ser consideradas entidades
estatais “controladas” pela União Federal.

158.
A Defesa lembra ainda que a CVM já considerou a boa-fé do acusado e a
prestação de informações relativas à materialidade do ilícito como atenuante para a
dosimetria da pena, como no caso dos Processos CVM 2009/395570, 2011/738771,
2008/897672 e 2006/765573.

159.
Por fim, a Defesa destaca que nunca foi envolvida em nenhum PAS, e lembra que
diversas vezes, a CVM aplicou pena de advertência considerando tal aspecto. Como
exemplo, a Defesa menciona os julgamentos dos Processos CVM 2007/1254574,
2002/141575, 2005/186076 e 2011/7387.

160.
Posteriormente apresentou memorial reforçando os argumentos acima apresentados.

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 11 novembro de 2014

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

---------------------------
1 Art. 14 (...)
§2o Caso somente parte dos acusados apresente proposta de Termo de Compromisso, ela será apreciada em
processo apartado do Processo Administrativo Sancionador, o qual prosseguirá com relação aos demais
acusados.
2 “Art. 141. Na eleição dos conselheiros, é facultado aos acionistas que representem, no mínimo, 0,1 (um
décimo) do capital social com direito a voto, esteja ou não previsto no estatuto, requerer a adoção do processo de
voto múltiplo, atribuindo-se a cada ação tantos votos quantos sejam os membros do conselho, e reconhecido ao
acionista o direito de cumular os votos num só candidato ou distribuí-los entre vários.
(...)
§ 4o . Terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do conselho de administração, em votação em
separado na assembleia-geral, excluído o acionista controlador, a maioria dos titulares, respectivamente:
I - de ações de emissão de companhia aberta com direito a voto, que representem, pelo menos, 15% (quinze por
cento) do total das ações com direito a voto; e
II - de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito de emissão de companhia aberta, que
representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social, que não houverem exercido o direito previsto no
estatuto, em conformidade com o art. 18 (...) ”
“Art. 161. A companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre seu funcionamento, de modo
permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas.
(...)
§ 4o Na constituição do conselho fiscal serão observadas as seguintes normas:
a) os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, terão direito de eleger, em votação
em separado, 1 (um) membro e respectivo suplente; igual direito terão os acionistas minoritários, desde que
representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações com direito a voto (...) ”
“Art. 239. As companhias de economia mista terão obrigatoriamente Conselho de Administração, assegurado à
minoria o direito de eleger um dos conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo
(...) ”
3 Art.147. Quando a lei exigir certos requisitos para a investidura em cargo de administração da companhia, a
assembleia-geral somente poderá eleger quem tenha exibido os necessários comprovantes, dos quais se arquivará
cópia autêntica na sede social.
(...)
§ 3o. O conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da assembléia-geral, aquele
que:
(...)
II - tiver interesse conflitante com a sociedade (...)”.
4 “Art. 2o. Ao tomar posse, o conselheiro de administração de companhia aberta deverá, além de firmar Termo de
Posse, apresentar declaração, feita sob as penas da lei e em instrumento próprio, que ficará arquivado na sede da
companhia, de que:
(...)
IV - não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não tem, nem
representa, interesse conflitante com o da companhia, na forma dos incisos I e II do § 3o do art. 147 da Lei no
6.404/1976 (...) ”
5 A AMEC informou que, ao tomar conhecimento de procedimento administrativo em instrução nesta Autarquia
visando a apuração de possíveis irregularidades ocorridas nessa AGO/E, solicitou seu ingresso no feito na
qualidade de interessado, nos termos do art. 9o, II e IV da Lei n.o 9784/99, pedido que foi negado fls. (264/299).
6 Foram remetidos pela Companhia, em resposta ao OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-1/N.o 001/2013: os mapas de
votação, a relação de procuradores por acionista e as cédulas de votação (fls. 310/374). Os mesmos documentos
foram remetidos para as demais assembleias gerais abordadas neste relatório – Assembleia Geral Extraordinária,
de 19/12/2011 e Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de 19/03/2012.
7 Os acionistas foram representados conforme procurações cujas cópias foram anexadas aos autos (fls.
997/1019).
8 Nos quadros referentes às votações, existem as colunas denominadas “% candidato” e “% total”. A primeira
mostra a participação dos votos do acionista em relação ao total dos votos recebidos pelo candidato, e a segunda

mostra a participação dos votos do acionista em relação ao total dos votos recebidos por todos os candidatos.
Quando há somente um candidato na disputa, os percentuais são iguais.
9 Ainda votaram em Fábio Coletti Barbosa os acionistas Paulo Maurício Tinoco Campos, José Pais Rangel e
Victor Adler, que somavam em torno de 0,18% do total de votos. Já em Jorge Gerdau Johannpeter também
votaram esses acionistas e mais: Gabriel Agostini, José Martins Ribeiro e Rafaela Guedes Monteiro, que, juntos,
tinham 0,24% do total de votos, aproximadamente.
10 O representante da instituição depositária dos ADRs, Itaú Unibanco S.A., dirigiu-se às AGO/Es da
PETROBRAS com a orientação de acompanhar o voto da maioria dos acionistas minoritários, deliberação esta
indicada nos proxy cards remetidos pelos detentores desses títulos às instituições depositárias. (fls. 1202/ 1206)
11 Renato de Mello Gomes dos Santos representou PETROS e FUNCEF nessa assembleia (fl. 319).
12 O representante da instituição depositária dos ADRs, Itaú Unibanco S.A., dirigiu-se às AGO/Es da
PETROBRAS com a orientação de acompanhar o voto da maioria dos acionistas minoritários, deliberação esta
indicada nos proxy cards remetidos pelos detentores desses títulos às instituições depositárias. (fls. 1202/ 1206)
13 Conforme as cédulas de votação apresentadas pela PETROBRAS, o representante da Associação dos
Engenheiros da PETROBRAS (AEPET), Pedro da Cunha Carvalho, se absteve na votação para eleger o
conselheiro de administração.
14 O representante da instituição depositária dos ADRs, Itaú Unibanco S.A., dirigiu-se às AGO/Es da
PETROBRAS com a orientação de acompanhar o voto da maioria dos acionistas minoritários, deliberação esta
indicada nos proxy cards remetidos pelos titulares desses títulos às instituições depositárias. (fls. 1224/ 1225)
15 A participação relativa dos demais candidatos foi a seguinte: Ivan Garcia Diniz (0,0002% do total de votos),
Romano Allegro (0,00004% do total de votos) e Sílvio Sinedino (0,00004% do total de votos). Ivan Garcia Diniz
só recebeu seu próprio voto, Romano Allegro recebeu votos da AEPET e de Francisco Soriano de Souza Nunes,
já Sílvio Sinedino recebeu os votos de Edison Munhoz e Celso Alves.
16 Também votaram em Josué Christiano os acionistas José Pais Rangel e Paulo Maurício Tinoco de Campos
(juntos, tinham 0,02% do total de votos). Já Mauro Gentile, além de seu voto, também recebeu os votos de: VIC
DTVM S.A., José Eduardo Soriano, Victor Adler, Gabriel Agostini, Rafael Rodrigues Alves da Rocha, que,
juntos, tinham em torno de 0,001% do total de votos. Romano Allegro obteve 0,001 % do total de votos.
17 O representante da instituição depositária dos ADRs, Itaú Unibanco S.A., dirigiu-se às AGO/Es da
PETROBRAS com a orientação de acompanhar o voto da maioria dos acionistas minoritários, deliberação esta
indicada nos proxy cards remetidos pelos detentores desses títulos às instituições depositárias (fls. 1165 a 1169).
18 Também votaram em Jorge Gerdau Johannpeter os acionistas José Pais Rangel e Paulo Maurício Tinoco de
Campos (somando 0,006% do total de votos).
19 Também votaram em Adam François Charles Drohojowski os acionistas VIC DTVM S.A., Gabriel Agostini,
Antônia Cliucy Pires Chaves, Marcos Duarte Santos e Rafael Rodrigues Alves da Rocha, que somavam 0,009%,
do total de votos.
20 O BNDES não participou das votações reservadas aos acionistas titulares de ações preferenciais, pois não
tinha, à época, ações dessa espécie (fl. 384).
21 O representante da instituição depositária dos ADRs, Itaú Unibanco S.A., dirigiu-se às AGO/Es da
PETROBRAS com a orientação de acompanhar o voto da maioria dos acionistas minoritários, deliberação esta
indicada nos proxy cards remetidos pelos titulares desses títulos às instituições depositárias (fls. 1164/1169).
22 Não foram incluídos Francisco Soriano de Souza Nunes e Reginaldo Ferreira Andrade, que obtiveram votação
inexpressiva, respectivamente, 0,001% e 0,03 % do total de votos. O primeiro recebeu os votos da AEPET, de
José Antônio Tebaldi Castelano e dele próprio; já o segundo recebeu os votos da Sul América.
23 Também votaram em Nélson Rocha Augusto os acionistas José Pais Rangel e Paulo Maurício Tinoco Campos
(juntos tinham 0,02% do total de votos).
24 Também votaram em Marcos Duarte Santos os acionistas José Eduardo Soriano, VIC DTVM S.A., Victor
Adler, Gabriel Agostini, Rafael Rodrigues Alves da Rocha e Mauro Gentile Rodrigues da Cunha, somando
0,01% do total de votos.
25 O representante da instituição depositária dos ADRs, Itaú Unibanco S.A., dirigiu-se às AGO/Es da
PETROBRAS com a orientação de acompanhar o voto da maioria dos acionistas minoritários, deliberação esta
indicada nos proxy cards remetidos pelos detentores desses títulos às instituições depositárias. (fls. 1165 a 1169)
26 Foram excluídos da tabela os demais candidatos, Francisco Soriano de Souza Nunes e Marcos Duarte Santos,
que obtiveram votação inexpressiva, com, respectivamente, 0,00004% e 0,03 % do total de votos. O primeiro
recebeu os votos da AEPET e dele próprio; já o segundo recebeu os votos da Sul América.

27 Também votaram em Maria Lúcia de Oliveira Falcón os acionistas José Pais Rangel e Paulo Maurício Tinoco
de Campos (somando 0,006% do total de votos).
28 Reginaldo Ferreira Alexandre também obteve votos dos acionistas Rio Bravo,Victor Adler, Polo Capital, VIC
DTVM S.A., Gabriel Agostini, Antônia Cliucy Pires Chaves, Marcos Duarte Santos e Rafael Rodrigues Alves da
Rocha, que perfaziam 0,15% do total de votos.
29 O BNDES não participou das votações reservadas aos acionistas detentores de ações preferenciais, pois não
possuía, à época, essa espécie de ações da PETROBRAS (fl. 384).
30 O representante da instituição depositária dos ADRs, Itaú Unibanco S.A., dirigiu-se às AGO/Es da
PETROBRAS com a orientação de acompanhar o voto da maioria dos acionistas minoritários, deliberação esta
indicada nos proxy cards remetidos pelos detentores desses títulos às instituições depositárias. (fls. 1165/ 1169)
31 Confira-se, a propósito, o PAS CVM no RJ2001/9686, julgado em 12/08/2004; o PAS CVM 07/2005, julgado
em 24/04/2007; PAS CVM no RJ 2009/4768, julgado em 13/04/2010.
32 Art. 11. A composição do conselho deliberativo, integrado por no máximo seis membros, será paritária entre
representantes dos participantes e assistidos e dos patrocinadores, cabendo a estes a indicação do conselheiro
presidente, que terá, além do seu, o voto de qualidade.
33 Art. 23. O Conselho Deliberativo será composto por 6 (seis) membros, com participação paritária, de um lado,
dos representantes das patrocinadoras, as quais indicarão 3 (três) membros e respectivos suplentes e, do outro,
dos representantes dos participantes e dos assistidos, aos quais caberá eleger 3 (três) membros e respectivos
suplentes. (...) §2o. Os representantes das patrocinadoras e respectivos suplentes serão assim indicados:
I- o primeiro representantes será indicado pela patrocinadora que detiver o maior patrimônio relativo, calculado
pela relação entre o patrimônio dos planos de benefícios da patrocinadora e a soma dos patrimônios dos planos
de benefícios de todas as patrocinadoras, apurado no último dia do trimestre civil anterior à data de vencimento
do mandato do Conselheiro a ser substituído.(...)
§3o. O Presidente do Conselho Deliberativo será o representante da patrocinadora indicado com base no critério
contido no inciso I do §2o deste artigo.
34 Nas fls. 610 e 611, estão descritas as atribuições da Gerência de Participações Mobiliárias, dentre as quais:
“acompanhar a agenda de realização de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias (AGO e AGE) das
empresas da carteira de longo prazo [...] providenciar a representação da PETROS nestas assembleias e elaborar
as respectivas orientações de voto”.
35 Fernando Leite Siqueira foi membro do Conselho Deliberativo, de 2003 a 2007, presidente do Conselho
Fiscal, de 2007 a 2011, e, desde 2011, é membro suplente do Conselho Deliberativo. Foi eleito pelos
funcionários da PETROBRAS. Apesar de a Acusação ter considerar que o Sr. Fernando Siqueira havia sido
conselheiro à época dos fatos, verifica-se que, conforme transcrito acima, o mesmo desempenha o cargo de
suplente desde 2011.
36 Silvio Sinedino Pinheiro é membro do Conselho Fiscal desde 2009, sendo seu presidente há dois anos. Foi
eleito pelos funcionários da PETROBRAS.
37 Foram apresentados dois Estatutos Sociais, um vigendo de 16/03/2006 a 10.06.2011 (fls.736/758) e outro
vigente desde 10/06/2011 (fls. 712/735).
38 Conforme o artigo 32, item XIII, do Estatuto Social da FUNCEF, o Conselho Deliberativo é responsável por:
“indicar representantes junto aos órgãos de administração e fiscalização de empresas em que a FUNCEF tiver
participação acionária”.
39 OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-1/No006/2013, de 04/02/2013.
40 OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-1/No026/2013, de 19/03/2013.
41 Cada Diretoria da FUNCEF terá uma área de atuação, a informar: “à diretoria de Participações societárias e
imobiliárias compete a gestão dos ativos objetos de investimentos que compõem ou venham compor
participações societárias relevantes, e a carteira imobiliária”.
42 Os presidentes das mesas das AGO/Es de 28/04/2011 e de 19/03/2012 foram, respectivamente, os Srs. Sérgio
Gabrielli e Almir Barbassa.
43 Decisão proferida em 10/01/2006.
44 Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembleia geral poderão privar o acionista dos direitos de: (...) III-
fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais; (...)
§ 2o Os meios, processos ou ações que a lei confere ao acionista para assegurar os seus direitos não podem ser
elididos pelo estatuto ou pela assembleia geral.

45 Art. 6o. Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão
constar:
(...)
III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se
remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;
46 Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em
relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam
o benefício contratado, e regulado por lei complementar.
47 Art. 22. O Conselho Deliberativo, órgão máximo da estrutura organizacional, é responsável pela definição da
política geral de administração tanto da PETROS quando de seus planos de benefícios, e sua ação se exercerá
pelo estabelecimento de diretrizes e normas gerais de organização, operação e administração.
48 Neste sentido, a Defesa cita voto do PAS 07/03 julgado em 04/07/2007, Rel. Presidente Marcelo Trindade.
49 Em 13/05/2013, o Sr. Senedino em declaração à CVM disse não saber “os critérios utilizados [para indicar
membros dos conselhos fiscal e de administração], mas que em todas as assembleias da PETROBRAS reclama
do uso do voto da PETROS como acionista minoritário” (fl. 1.694).
50 Julgado em 12/08/2004, Rel. Diretor Luiz Antonio Campos.
51 Julgado em 08/11/2005, Rel. Diretor Pedro Sousa.
52 Julgado em 24/04/2007, Rel. Presidente Marcelo Trindade.
53 Previstas nos artigos 63 e 65 da Lei Complementar no 109/01 e o artigo 64 do Decreto no 4.942/03.
54 §2o A fiscalização a cargo do Estado não exime os patrocinadores e os instituidores da responsabilidade pela
supervisão sistemática das atividades das suas respectivas entidades fechadas.
55 PAS CVM no 07/2005, julgado em 24/04/2007, Rel. Presidente Marcelo Trindade.
56 Art.10. O conselho deliberativo, órgão máximo da estrutura organizacional, é responsável pela definição da
política geral de administração da entidade e de seus planos de benefícios.
57 II- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
58 XXII- é garantido o direito de propriedade;
59 §1o As ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares.
60 ICVM n 306/1999
61 Nesse sentido, o PAS CVM no RJ2002/4985, julgado em 08/11/2005; e o PAS CVM no RJ2001/9686, julgado
em 12/08/2004.
62 Nesse sentido, Processo CVM 2002/4985, julgado em 08/11/2005 e Processo CVM 2001/9868, julgado em
12/08/2004.
63 Art. 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
64 Nos Processos CVM RJ 2001/9686 e CVM 2002/4985, os fundos de pensão envolvidos foram absolvidos pelo
Colegiado da CVM, e nos Processos CVM 07/2005, 2009/4768 e 2010/10555, o Colegiado da CVM puniu a
participação de fundos de pensão em votações em separado de assembleias de acionistas da própria
patrocinadora.
65 Julgado em 13/04/2010, Rel. Diretor Otavio Yazbek.
66 Julgado em 06/09/2011, Rel. Diretor Otavio Yazbek.
67 Foram os casos de Fabio Barbosa, Nelson Augusto e Maria Lúcia Falcón.
68 OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/N 01/2013 (“Ofício CVM 1/13”), emitido em 28/03/2013.
69 Conforme o estabelecido na Diretriz, participação societária relevante são investimentos em empresas (i) cuja
participação represente 15% ou mais das ações com direito a voto, (ii) 10% ou mais do capital social de ações
preferenciais ou com voto restrito, (iii) que resultem na participação da FUNCEF em acordos de acionistas ou
(iv) que garantam por meio da celebração de acordos de acionistas ou por qualquer outro modo a indicação de
representantes da FUNCEF no Conselho de Administração e Fiscal das companhias.
70 Julgado em 04/08/2009, Rel. Diretor Eli Loria
71 Julgado em 27/12/2011, Rel. Diretor Otavio Yazbek
72 Julgado em 15/09/2009, Rel. Diretor Eliseu Martins
73 Julgado em 04/07/2007. Rel. Presidente Marcelo Trindade

74 Julgado em 07/10/2008. Rel. Diretor Sérgio Weguelin
75 Julgado em 07/02/2004. Rel. Presidente Marcelo Trindade
76 Julgado em 13/12/2005. Rel. Diretora Norma Parente

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM n.o 11/2012

Acusados:
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI
Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF
Fundação PETROBRAS de Seguridade Social – PETROS

Assunto:
Eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal. Infração aos artigos 141, §4o, incisos I e II; 239; 161, §4o,
alínea “a” e 240; todos da Lei no 6.404/1976.

Relatora:
Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

V O T O

1.
Este Processo Administrativo Sancionador (PAS) foi instaurado para apurar
alegadas infrações a dispositivos da Lei no 6.404/1976 nas Assembleias Geral Ordinária e
Extraordinária (AGO/E) da Petróleo Brasileiro S.A. (“PETROBRAS” ou “Companhia”)
realizadas em 2011 e 2012. O PAS teve origem em reclamação protocolada nesta
Autarquia por acionista minoritário PETROBRAS e em processo originariamente
instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (SEP):

i.
a reclamação alegou a irregularidade das eleições dos conselheiros de
administração Fábio Coletti Barbosa (“Fábio Barbosa”) e Jorge Gerdau
Johannpeter (“Jorge Gerdau”), e do conselheiro fiscal Nelson Rocha Augusto
(“Nelson Rocha”), ocorridas na AGO/E de 28/04/2011 (fls. 160-162 , 195 e
196); e
ii.
o processo da SEP apurou fatos ocorridos na AGO/E da PETROBRAS de
19/03/2012, quando foram eleitos: (i) na votação em separado para
acionistas minoritários titulares de ações ordinárias, Josué Christiano Gomes
da Silva (“Josué Gomes”) para o Conselho de Administração e Nelson Rocha
para o Conselho Fiscal; e (ii) na votação em separado para acionistas
titulares de ações preferenciais, Jorge Gerdau para o Conselho de
Administração e Maria Lúcia de Oliveira Falcón (“Maria Falcón”) para o
Conselho Fiscal.
2.
A partir da reclamação e das apurações dos fatos da AGO/E de 19/03/2012, a SEP
propôs a abertura de inquérito administrativo, no âmbito do qual a Superintendência de
Processos Sancionadores (SPS) e a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE-
CVM) concluíram pela responsabilização das seguintes pessoas por infração ao art. 141,
§ 4o, incisos I e II c/c art. 239 da Lei no 6.404/1976 e ao art. 161, § 4o, “a”, c/c art.
240; e art. 109, III da Lei no 6.404/1976:

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

BNDES Participações S.A. (BNDESPar)

Fundação PETROBRAS de Seguridade Social (“PETROS”)

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (“PREVI”)

Fundação dos Economiários Federais (“FUNCEF”)

Almir Guilherme Barbassa

3.
Este voto analisará apenas as responsabilidades de PETROS, PREVI e FUNCEF,
uma vez que os demais defendentes propuseram termo de compromisso, cuja análise é
objeto de processo apartado.

4.
Basicamente, o que se discute neste processo é se estas Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (“EFPC” ou “Fundo(s) de Pensão”) poderiam participar da
eleição dos conselheiros de administração e dos conselheiros fiscais da PETROBRAS, nas
votações em separado reservadas aos acionistas minoritários detentores de ações
ordinárias e preferenciais. Esta dúvida existe, pois essas EFPC são patrocinadas por
empresa pública (no caso da FUNCEF, patrocinada pela Caixa Econômica Federal - CEF)
ou sociedades de economia mista (situação da PETROS e da PREVI, patrocinadas pela
PETROBRAS e pelo Banco do Brasil S.A., respectivamente) controladas pela UNIÃO.

5.
Este voto está organizado da seguinte maneira: a primeira seção trata do
arcabouço regulatório das EFPCs patrocinadas por entidades estatais. A segunda seção
discute os precedentes da CVM a respeito do assunto. A seção seguinte analisa a
governança da FUNCEF, PREVI e PETROS à luz dos precedentes da CVM. A quarta seção
analisa os fatos no caso concreto, correlacionando-os com as seções anteriores. A última
seção apresenta as conclusões decorrentes das seções anteriores.

I.
A
REGULAÇÃO
DAS
ENTIDADES
FECHADAS
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR (EFPC)
6.
A Lei que dispõe sobre a relação entre a UNIÃO e suas respectivas entidades
fechadas de previdência complementar é a Lei Complementar 108 de 29/05/2001 (“LC”
ou “LC 108/2001”). Ao longo dos próximos parágrafos, farei um breve resumo dos
dispositivos da LC 108/2001 que, a meu ver, são mais relevantes para essa discussão.

7.
As EFPCs mantidas pela UNIÃO, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios, bem como por suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
outras entidades públicas são administradas por um conselho deliberativo e por uma
diretoria executiva. A estrutura organizacional conta ainda com um conselho fiscal.

8.
O Conselho Deliberativo, órgão máximo da estrutura organizacional, é responsável
por definir a política de administração da entidade. Ele é formado por até seis pessoas,
sendo paritária a representação entre os participantes/assistidos e os patrocinadores.
Contudo, cabe ao patrocinador a escolha do conselheiro presidente que terá o voto de
qualidade em caso de empate (art. 11 da LC 108/2001). Portanto, no meu entender, as
principais decisões de uma EFPC de entidade estatal são, em tese, decididas por
representantes indicados pelo ente público. Nada obstante, o membro do conselho
deliberativo só perde o seu mandato em caso de renúncia, condenação judicial transitada
em julgado ou processo administrativo disciplinar (§ 1o do art.12 da LC 108/2001).

9.
Entre as competências do conselho deliberativo estão a nomeação e a exoneração
dos membros da diretoria-executiva e o exame, em recurso, das decisões desta diretoria
(art. 13 da LC 108/2001). A Diretoria Executiva é responsável pela administração da
entidade, de acordo com a política de administração estabelecida pelo Conselho
Deliberativo. A Diretoria é composta por, no máximo, seis membros, devendo o estatuto
dispor sobre “a forma de composição e o mandato dos seus membros” (art. 19 e
parágrafos da LC 108/2001).

10.
O conselho fiscal também tem participação paritária entre participantes/assistidos
e o patrocinador. Contudo, no âmbito do conselho fiscal, o voto de qualidade é do
conselheiro presidente escolhido pelos participantes/assistidos (art. 15 da LC 108/2001).

11.
Há dois pontos adicionais que chamam a atenção e são relevantes para o caso em
tela. O primeiro diz respeito à fiscalização das EFPC. O art. 24 da LC dispõe que a
competência para fiscalizar as EFPC cabe ao órgão regulador e fiscalizador das EFPC
(atual Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, órgão
vinculado ao Ministério da Previdência Social). Contudo, o art. 25 da referida LC dispõe:
Art. 25 As ações exercidas pelo órgão referido no artigo anterior não
eximem os patrocinadores da responsabilidade pela supervisão e
fiscalização sistemática das atividades das suas respectivas entidades de
previdência complementar.
Observe-se que este artigo deixa claro que a companhia patrocinadora também é
responsável pela supervisão e fiscalização das entidades de previdência por elas
patrocinadas. Neste sentido, por exemplo, a PETROBRAS deve fiscalizar a atividades da
PETROS.
12.
O segundo ponto diz respeito ao art. 29 da LC no 108/20011. Este artigo dispõe
que é necessária a autorização prévia e expressa, tanto da patrocinadora quanto do “seu
respectivo ente controlador”, para que uma EFPC, que possua planos de benefícios
definidos com responsabilidade da patrocinadora, possa realizar investimentos que
envolvam a participação no controle ou em acordos de acionistas de sociedade anônima.

13.
A partir da leitura destes dispositivos da LC no 108/2001, não é possível afastar a
ideia de que as patrocinadoras exercem, de fato, influência nas EFPC, já que estas: (i)
elegem metade do conselho deliberativo paritário e detêm o voto de qualidade; (ii) têm a
obrigação de supervisão e fiscalização sistemática das EFPC; e (iii) necessitam de prévia
e expressa autorização para realizar determinados investimentos.

14.
Por outro lado, a LC no 109/2001 é clara em seu art. 3o2, inciso VI, ao dispor que
a ação do Estado deverá se pautar, entre outros objetivos, pela proteção dos interesses
dos participantes e assistidos dos planos de benefícios. A regulamentação do Conselho de
Gestão da Previdência, conforme disposto na Resolução no 13/2004 de 01/01/20043,
reforça esta determinação ao dispor no art. 3o que os conselheiros, diretores e
empregados das EFPC devem se orientar “pela defesa dos direitos dos participantes e
assistido dos planos de benefícios”.

15.
Os dirigentes das EFPC respondem por seus atos perante o órgão regulador do
setor, PREVIC, podendo ser responsabilizados administrativamente pela própria PREVIC,
com possibilidade de apresentação de recurso à Câmara de Recursos da Previdência
Complementar do Ministério da Previdência Social, conforme artigos 7o, III e 15 da Lei no
12.154, de 2/12/2009 que criou a PREVIC.

16.
Podemos concluir, em tese, que há elementos tanto para caracterizar as EFPC de
entidades estatais como sofrendo influência das respectivas patrocinadoras, seja no que
tange à administração da entidade ou à sua fiscalização, como também há elementos
que mitigam esta influência, uma vez que há responsabilização de seus dirigentes caso
não exerçam o cargo no interesse dos participantes e assistidos.

17.
No que segue, analiso os precedentes da CVM e como eles abordaram a
governança das EFPC.

II.
OS PRECEDENTES DA CVM
18.
Em cinco oportunidades o Colegiado da CVM julgou casos envolvendo a
participação de EFPC na eleição de representantes de acionistas minoritários e
preferencialistas para o conselho fiscal:
a. PAS RJ2001/9686, julgado em 12/08/2004 (caso "Fundação Sudameris”),
de relatoria do Ex-Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos;
b. PAS RJ2002/4985, julgado em 08/11/2005 (caso “PREBEG”) de relatoria
do Ex-Diretor Pedro Marcílio de Souza;
c. PAS CVM No 07/2005 julgado em 24/04/2007 (caso “Mendesprev I”), de
relatoria do Ex-Presidente Marcelo Trindade;
d. PAS RJ 2009/4768, julgado em 13/04/2010 (caso Mendesprev II”), de
relatoria do Ex-Diretor Otavio Yazbek; e
e. PAS RJ 2010/10555, julgado em 05/09/2011 (caso “BANESE”), de relatoria
do Ex-Diretor Otavio Yazbek.

19.
Antes destes julgamentos, a CVM havia emitido o Parecer de Orientação No
19/1990 que dispõe sobre a “Inteligência do artigo 161, § 4o, alínea "a", da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, que trata das normas para constituição do Conselho Fiscal”.

20.
De acordo com este Parecer:
“Foi objetivando tornar tal órgão [o Conselho Fiscal] verdadeiramente
representativo que a lei facultou aos acionistas portadores de ações
preferenciais eleger, separadamente, um representante e seu suplente,
faculdade esta também existente para os acionistas minoritários portadores
de ações com direito a voto”.
“[p]ara não se tornar meramente nominal o direito atribuído por lei aos
preferencialistas, deve-se entender que da votação em separado desses
acionistas para a eleição de seu representante no Conselho Fiscal não
poderão participar os acionistas controladores, ainda que portadores
também de ações preferenciais. Tal participação, se admitida, redundaria
em cerceamento efetivo do direito essencial de fiscalizar e em
representação inequitativa dos interesses, não raramente contrários, que a
lei buscou proteger”.
Assim, na interpretação dada à Lei para a eleição de conselheiro fiscal pelos acionistas
preferencialistas, a CVM entendeu que os acionistas controladores não devem participar
dela, mesmo que detentores de ações preferenciais. Assim, conforme se verifica dos
precedentes da CVM, caso se entenda que um fundo de pensão é ligado ao controlador
de sua patrocinadora, o fundo de pensão estaria, em tese, infringindo o art. 161, § 4o,
alínea “a” da Lei 6.404/1976.

21.
Desde 2004 pelo menos4, a Superintendência de Relações com Empresas, em
consonância com o disposto no Parecer de Orientação no 19/90, entendia que na eleição
em separado para o conselho fiscal pelos acionistas preferencialistas (art. 161 da Lei
6.404/76), “não deveriam participar quaisquer acionistas que não se inserissem no
conceito de minoria que a lei buscou proteger, ou seja, além dos controladores também
não deveriam participar pessoas vinculadas a eles”. (ênfase adicionada).

22.
No primeiro caso analisado (“Fundação Sudameris”), o Colegiado absolveu a
Fundação Sudameris por unanimidade por ter votado na eleição de conselheiro fiscal dos
acionistas minoritários preferencialistas.

23.
Em seu voto, o diretor relator descreveu como era a governança da Fundação
Sudameris e concluiu que havia independência político-administrativa da Fundação
Sudameris em relação ao seu instituidor, o Banco Sudameris S.A. Para esta conclusão,
contou o fato de a Fundação ser dirigida por um Conselho Administrativo constituído por
sete membros, sendo cinco eleitos pela Assembleia Geral e apenas dois indicados pelo
seu instituidor, o Banco Sudameris S.A.

24.
O Relator também analisou se havia alguma dependência de cunho econômico. De
sua análise, concluiu que não havia tal dependência uma vez que era pequena a
relevância das importâncias doadas pelo Grupo Sudameris à Fundação Sudameris frente
às contribuições dos membros contribuintes (funcionários basicamente) e concluiu:
“[n]ão se pode considerar que determinada entidade de previdência
privada fechada seja considerada vinculada ao seu instituidor por razões
econômicas quando estas razões montam, em média, apenas 10% do valor
que é arrecadado com base nas contribuições dos funcionários, sendo certo
que, ano a ano, no período compreendido entre 1998 e 2002, a
importância das quantias doadas frente ao valor arrecadado somente
decresceu e, frise-se, vinha decrescendo substancialmente muito antes de
haver qualquer discussão sobre a composição do conselho fiscal.”

25.
O Relator lembrou o esforço tanto da CVM quanto da Secretaria de Previdência
Complementar (atual PREVIC) para incentivar a participação das fundações nas
assembleias e que não se poderia presumir que o interesse da Fundação se confunde
“com o interesse do acionista controlador de sua instituidora”. Agir de outra forma seria
tornar a fundação “acionista minoritária de segunda ordem, que ao mesmo tempo que
não teria os benefícios do acionista controlador, porque não é integrante do grupo de
controle, não poderia exercer os direitos que a lei garante ao acionista minoritário”.

26.
O Ex-Diretor Luiz Antonio de Sampaio concluiu que a Fundação Sudameris não
poderia ser ligada ao acionista controlador do Banco Sudameris S.A. com o efeito de
impedir o seu voto. Finalmente, observou que “sempre se deva examinar, antes de se
tirar conclusões generalizadas, caso a caso cada Fundação, a sua estrutura, sua
organização política-administrativa, a forma de seu financiamento”.

27.
No segundo caso apreciado, a Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Estado de Goiás (PREBEG) foi acusada de infração aos artigos 2395 e 240
da Lei no 6.404/1976 “por indicação e votação nos membros dos conselhos de
administração e fiscal nas eleições em separado reservadas aos acionistas minoritários
do Banco do Estado de Goiás S/A – BEG”. O Colegiado absolveu a PREBEG por
unanimidade.

28.
A Acusação naquela ocasião considerou a PREBEG como subordinada “ao acionista
controlador, seu patrocinador”. O Colegiado à época absolveu a PREBEG a partir dos
seguintes argumentos:
a. o patrocinador não é o acionista controlador – Estado de Goiás ou a
UNIÃO6 – mas a instituição instituidora (BEG);
b. o fato acima, por si só, desqualificaria as imputações de subordinação da
PREBEG ao acionista controlador, uma vez que tal qualificação exigiria
prova que a administração da Patrocinadora era vinculada e atuava sob o
comando direto do acionista controlador e não em defesa do interesse
social ou da coletividade de acionistas;

c. antes de 2001, a composição da administração da PREBEG era totalmente
eleita pelo corpo social, sem a participação da Patrocinadora, o que
demonstraria a independência da PREBEG, até mesmo, com relação à
Patrocinadora;
d. aparentemente houve mudança no estatuto da PREBEG em 2001, pois na
assembleia deste ano, metade da administração era indicada pela
Patrocinadora e a outra metade pelo corpo social (mas com voto de
qualidade por membro indicado pela Patrocinadora7); e
e. para o Ex-Diretor Pedro Marcílio, seria necessário comprovar a ligação
entre o acionista controlador do BEG e a administração do BEG e entre
esta última e a PREBEG. Não houve, no entanto, qualquer apuração ou
acusação a esse respeito com relação à administração do BEG.

29.
No terceiro caso apreciado pelo Colegiado, foi aplicada a pena de advertência à
Mendesprev Sociedade Previdenciária por infração ao art. 161, §4o, alínea ”a” da Lei
6.404/1976. Foi neste processo que a CVM deixou explícito que, embora o Parecer de
Orientação no 19/1990 trate exclusivamente do acionista controlador, seguindo os
precedentes acima mencionados, o “Parecer de Orientação 19, pode em tese ser
estendido às entidades de previdência complementar, quando detenham ações da
sociedade patrocinadora, ou controlada pela patrocinadora”8.

30.
O Ex-Presidente e também Relator deste caso, Marcelo Trindade, deixou claro que
o impedimento do voto ocorreria quando “a formação da vontade política da entidade de
previdência complementar” estivesse “sob o controle da patrocinadora ou de sua
controladora. Este critério me parece também razoável, em tese”9.

31.
Para Marcelo Trindade, “seria perfeitamente razoável admitir, mesmo nos casos
em que o comando político da entidade de previdência cabe a agentes nomeados pela
patrocinadora, a inexistência de impedimento de voto se for adotado algum mecanismo
que assegure que a indicação do conselheiro fiscal (ou de administração) não se dará por
deliberação de tais agentes”10. Como exemplo, citou EFPC que inclua em seu estatuto
dispositivo pelo qual apenas os administradores da EFPC eleitos pelos participantes
votariam na indicação de nomes para conselheiro de administração e conselheiro fiscal,
em vagas destinadas aos acionistas minoritários, da sociedade patrocinadora.

32.
Observou ainda que esta solução desconsideraria vinculações econômicas entre a
patrocinadora e a EFPC.

33.
Ao final de seu voto, o Ex-Presidente Marcelo Trindade propôs orientação sobre
este assunto para definir a atuação do mercado e da própria CVM nos seguintes termos:
"O impedimento de voto do controlador de que trata o Parecer de
Orientação
19/90
(e também o impedimento para o voto em
preenchimento de outras vagas que devam ser preenchidas, segundo a lei,
por votação dos acionistas minoritários) estende-se às entidades de
previdência complementar patrocinadas pela companhia aberta ou por suas
controladoras, desde que, cumulativamente: (i) a vontade política da
entidade de previdência complementar, assim entendida a indicação da
maioria de seus administradores máximos, caiba à patrocinadora ou seu
controlador, equiparando-se a essa hipótese a de indicação paritária de tais
administradores, quando o voto de desempate couber a administrador
indicado pela patrocinadora ou seu controlador; (ii) não tenha sido adotado
mecanismo que assegure que a deliberação de indicação de conselheiros

fiscais ou de administração a serem eleitos seja adotada com a
participação majoritária de administradores da entidade indicados pelos
participantes. Em qualquer caso, será irrelevante a influência econômica da
patrocinadora sobre a entidade de previdência complementar." (ênfase no
original)

34.
O Colegiado entendeu que a vontade política da Mendesprev era determinada
pela companhia patrocinadora, pois era esta última quem elegia a maioria (dois terços)
dos conselheiros do órgão máximo da EFPC. O Colegiado também entendeu que não
havia nenhuma estrutura de governança que afastasse a influência desta maioria “na
deliberação sobre o escolhido como conselheiro fiscal” e concluiu pela aplicação da pena
de advertência por unanimidade, “tendo em vista a complexidade jurídica do tema de
interpretação da norma violada”.

35.
Este entendimento foi incorporado pela SEP em seus ofícios-circulares divulgados
anualmente com orientações gerais a serem observadas pelas companhias abertas e
estrangeiras desde a edição do Ofício Circular/ CVM/SEP/N°1/2013, de 28/02/2013,
tendo sido replicada no Ofício Circular/ CVM/SEP/N°1/2014, de 6/2/2014. Em seus
ofícios, a SEP esclarece que tais entendimentos devem ser observados não só para a
eleição de conselheiros fiscais como também para a eleição de conselheiros de
administração pelos acionistas minoritários.

36.
O quarto caso analisado pela CVM envolveu mais uma vez a Mendesprev e foi
julgado três anos após o terceiro caso acima, tendo como Relator Otavio Yazbek que teve
o seguinte entendimento, acompanhado por unanimidade pelo Colegiado11:
“No caso em tela, o que se sustenta é que, sendo 2/3 dos membros do
Conselho Deliberativo eleitos pela Patrocinadora Principal (e sendo o
referido órgão formado, aliás, apenas por 3 membros) e sendo a Diretoria
Executiva eleita pelo próprio Conselho Deliberativo, em qualquer hipótese,
é a vontade da Patrocinadora Principal que tende a prevalecer. Os órgãos
decisórios e de representação da Mendesprev não dispõem de nenhum
mecanismo assecuratório da sua independência, estando diretamente
vinculados à Patrocinadora Principal – e é claro o cuidado, nos estatutos
vigentes, para assegurar essa situação. Desta maneira, por mais que haja
responsabilidade dos administradores pelos seus atos, não se pode
considerá-los como plenamente independentes. O fato de a Acusada estar
instalada em prédio diferente do de suas Patrocinadoras, pagar seus custos
administrativos e ser auditada e gerenciada por profissional especializado,
não equivale a um sistema efetivo de salvaguardas institucionais e não tem
nenhum conteúdo propriamente político, ao contrário dos elementos acima
referidos (vale dizer, da “amarração” estatutária da eleição de membros do
Conselho e da Diretoria Executiva)”.
“Por esta razão é que se interpreta que para os efeitos do art. 161, § 4,
“a”, da Lei no 6.404/76, também a Mendesprev deve ser considerada como
equiparada ao controlador e, por
consequência, ser excluída da
possibilidade de votar naquelas deliberações destinadas a preferencialistas
e a minoritários. Observe-se que não se trata, aqui, da criação de uma
nova vedação, que originariamente não se encontra presente na Lei, como
a Acusada tenta fazer crer em sua peça, mas sim de uma decorrência
natural da situação da Mendesprev. Na dicção da Exposição de Motivos da
Lei no 6.404/76, transcrita no Parecer de Orientação no 19/90 e tomada
como fundamento para o que ali se defende, permitir que aqueles

administradores, eleitos pela Patrocinadora Principal, votem, efetivamente
reduziria a norma do art. 161 a “formalismo vazio de qualquer significação
prática”.

37.
O Voto do Diretor Otavio Yazbek enfrentou argumento da Mendesprev, também
levantado pelas Defesas da FUNCEF, PETROS e PREVI, a respeito do padrão de diligência
exigido dos administradores das EFPC em defesa de seus participantes, conforme a
Resolução MPS/CGPC no 23 de 06/12/2006, que dispõe sobre os procedimentos a serem
observados pelas EFPCs na divulgação de informações aos participantes12. Para o Diretor:
“Aliás, nesse mesmo diapasão, gostaria de registrar que me soa
completamente inadequada, senão chocante, a afirmação de que, julgando
em desfavor à Mendesprev, a CVM estaria a revogar esta última Resolução.
Naturalmente, deixo de lado o fato de que a Resolução MPAS/CGPC no 01,
de 19.12.2001, foi revogada, em 6.12.2006, pela Resolução MPS/CGPC no
23. À parte isso, e como o que se cogita é a questão da importância da
participação ativa das entidades de previdência complementar na
governança das companhias, penso que é imprescindível esclarecer que o
posicionamento da CVM em relação à matéria não cria uma “antinomia”,
como aventado pela defendente. Ele simplesmente não tem a pretensão –
ou a capacidade – de diminuir a relevância da atuação efetiva das
entidades
de
previdência
complementar
enquanto
acionistas.
Essa
participação é importante e até mesmo desejável, e não é impedida por
essa decisão. O que se pretende demonstrar, aqui, é que não se pode, sob
o véu de uma atuação presente e diligente, agir de forma a neutralizar o
que a lei teria criado como uma rede de proteção para as verdadeiras
minorias acionárias”13.

38.
O quinto e último caso apreciado pelo Colegiado da CVM envolveu o Instituto
BANESE de Seguridade Social (“SERGUS”). Este último participou da eleição para
vaga de conselheiro fiscal de sua patrocinadora, o Banco do Estado de Sergipe
(“BANESE”). Desta vez, o Diretor Otavio Yazbek enfrentou o caso de uma EFPC
patrocinada por entidade estatal e que, portanto, tem um conselho deliberativo paritário
com voto de qualidade do patrocinador.

39.
Após lembrar a decisão do caso Mendesprev de sua relatoria, o Relator Otavio
Yazbek foi taxativo14:
“Veja-se que, no limite, o que decorre de tal interpretação é que as
entidades de previdência complementar cujo Conselho Deliberativo esteja
organizado de forma paritária, e com o voto de qualidade para um dos
membros eleitos pelo patrocinador, se entenderem que é relevante e
pertinente participar neste tipo de votação, criem mecanismos que
garantam, de forma efetiva, a independência dessas decisões em face do
patrocinador”.
“Por todo o exposto, acredito que já esteja suficientemente claro que, a
meu ver, não há, no presente caso, aplicação retroativa de nova orientação
(vedada pelo art. 2o, XII da Lei n.o 9.784, de 29.1.1999). De toda forma, e
para que não restem dúvidas, esclareço que a presente interpretação não
tem nada de nova, decorrendo não só da própria lógica da Lei 6.404/1976,
mas também da do Parecer de Orientação n.o 19/1990. Mas, além disso:
embora o Acusado afirme que o voto do então presidente Marcelo
Fernandez Trindade no PAS CVM n.o 07/05 (julgado em 24.4.2007)
considera insuficiente uma acusação baseada exclusivamente na existência

de uma estrutura paritária com voto de qualidade, o fato é que, naquela
ocasião, já se determinou como "orientação" a ser adotada aquela que foi
abraçada pela área técnica e que resultou na acusação objeto do presente
Processo”.
40.
Mais uma vez o Colegiado, por unanimidade, condenou uma EFPC por infração ao
art. 161, § 4o da Lei no 6.404/1976.

41.
Dos casos acima, três pontos devem ser ressaltados:
a. Todos os casos acima analisaram a governança da EFPC;
b. Todos envolveram a eleição de conselheiros fiscais e, no caso PREBEG,
também a eleição de conselheiros de administração; e
c. Todos trataram de casos envolvendo a EFPC em votação para o conselho
fiscal na vaga dos acionistas minoritários de sua patrocinadora.

42.
É importante, portanto, analisarmos a governança dos Defendentes, ponto
levantado pelas Defesas.

III.
A GOVERNANÇA DOS DEFENDENTES
43.
Conforme mencionado acima, todos os precedentes da CVM se preocuparam em
examinar a governança das EFPC envolvidas, analisando como é composta a
administração da EFPC, quem elege a maioria dos administradores e como a entidade se
organiza e toma suas decisões. Essa análise é chave para verificar se, no caso concreto,
o exercício do voto pela EFPC nas eleições em separado para conselheiro de
administração ou fiscal estaria maculado pela interferência da vontade da companhia ou
de seu acionista controlador.

44.
Por outro lado, além de analisarem o arcabouço regulatório que rege as EFPC, as
Defesas lembraram que as EFPC são pessoas jurídicas distintas de seus patrocinadores,
organizadas de forma autônoma, havendo completa segregação do patrimônio e da
administração em relação ao patrocinador. Pontuaram, que diferentemente das EFPC
patrocinadas por pessoas jurídicas do setor privado que permite uma composição
majoritária do patrocinador, as EFPC das entidades estatais requerem que o conselho
deliberativo e o fiscal tenham participação paritária entre membros eleitos pelo
patrocinador e membros eleitos pelos participantes. É importante lembrar que no
conselho deliberativo das EFPC estatais, o voto de qualidade pertence ao membro
indicado pelo patrocinador, enquanto no conselho fiscal, ele é do membro indicado pelos
participantes.

45.
Neste processo, os três Defendentes descreveram a sua governança e como se dá
a escolha dos candidatos a preencher as vagas de conselheiros de administração e fiscal
nas companhias em que detêm participação acionária.

46.
A FUNCEF destacou que o voto de qualidade no conselho deliberativo é raramente
utilizado. Ademais, nas AGO/E em questão a participação máxima no capital da
PETROBRAS da FUNCEF não passou de 0,13% do capital total, de forma que ela se
considera acionista minoritária e acionista preferencialista.

47.
A indicação de nomes para conselheiro fiscal e de administração por parte da
FUNCEF pode se dar de duas formas dependendo da relevância da participação acionária.
Na primeira, quando a participação acionária não é relevante, como no caso da
Petrobrás, a competência é da Diretoria. Na segunda, quando a participação é

relevante15, é necessária a aprovação de nome recomendado pela Diretoria pelo
Conselho Deliberativo (fls. 1977-1983).

48.
A PETROS explicou que a indicação de conselheiros fiscal e administrativo é feita
pela Diretoria de Investimentos e submetida à Diretoria Executiva, podendo esta última
alterar ou não o(s) nome(s) sugerido(s). Após aprovado o nome do indicado pela
Diretoria Executiva, esta última encaminha a decisão para o Conselho Deliberativo
apenas para ciência. Desta maneira, para a Defesa, já estaria atendida a orientação dada
pelo Ex-Presidente Marcelo Trindade do PAS 07/05, uma vez que o Conselho Deliberativo
não participou da decisão. Adiciona que a “Diretoria Executiva jamais alterou o
posicionamento adotado pelo Diretor de Investimentos” (fl. 2.514).

49.
Já a PREVI informou que ela pode não indicar candidato próprio para vagas de
conselheiros fiscais e de administração nas companhias em que detém participação
dependendo da particularidade da participação acionária. Quando a PREVI não indica
nome próprio, incidem as regras constantes do “Manual de Normas e Procedimentos
AT.6.3.013, Participação em Assembleias – AGO, AGE e AGQ”, (fls.2363-2395), que
requer a confecção de uma nota técnica com proposta de voto.

50.
A citada Nota Técnica, após aprovada, é utilizada como orientação de voto pelo
representante da PREVI. Apenas nos casos em que a PREVI apresenta candidato próprio,
a indicação deve ser anteriormente aprovada, sucessivamente, pela Diretoria Executiva e
pelo Conselho Deliberativo. Como no caso das AGO/E deste processo sancionador, a
PREVI apoiou os candidatos sugeridos pela PETROS, não houve participação do Conselho
Deliberativo ou da Diretoria Executiva.

51.
No caso da eleição dos conselheiros da PETROBRAS, a Nota Técnica foi preparada
pela Gerência de Governança Corporativa e Participações Mobiliárias sem Controle
Acionário (“GEGOP”), vinculada à Diretoria de Participações.

IV.
A PARTICIPAÇÃO DAS EFPC NAS ELEIÇÕES DA PETROBRAS
52.
Para a decisão deste caso é importante ressaltar que o Colegiado nunca enfrentou
um caso que envolvesse, exatamente, as mesmas características do presente,
notadamente o fato de ser questionada a participação de uma EFPC na eleição de
conselheiros minoritários em companhia que não seja a sua própria patrocinadora.

53.
A CVM vem equiparando o fundo de pensão ao controlador da companhia
patrocinadora para fins de impedimento de voto na eleição dos conselheiros
representantes dos acionistas minoritários daquela companhia. A racionalidade desta
equiparação objetiva que a representatividade dos acionistas minoritários se dê de
maneira autêntica e não meramente formal. Conforme escreveram os autores da Lei
6.404/1976 ao comentarem o Projeto que deu origem àquela Lei16:
“As modificações introduzidas pelo Projeto [da Lei 6.404/1976] no
Conselho Fiscal baseiam-se na experiência da aplicação do Decreto-lei no
2.627. Na maioria das companhias existentes, todos os membros do
Conselho Fiscal são eleitos pelos mesmos acionistas que escolhem os
administradores. Nesses casos, o funcionamento do órgão quase sempre se
reduz a formalismos vazio de qualquer significação prática, que justifica as
reiteradas críticas que lhe são feitas, e as propostas para sua extinção. A
experiência revela, todavia, a importância do órgão como instrumento de
proteção de acionistas dissidentes, sempre que estes usam do seu direito
de eleger em separado um dos membros do Conselho, e desde que as

pessoas eleitas tenham os conhecimentos que lhes permitam utilizar com
eficiência os meios, previsto na lei, para fiscalização dos órgãos da
administração”.

54.
A questão que se coloca neste caso é até que ponto os fundos de pensão
patrocinados por companhias controladas pela UNIÃO são partes relacionadas (pessoas
vinculadas) às suas patrocinadoras e à UNIÃO. Em que categoria os fundos de pensão
aqui acusados estariam? Controlador ou pessoa a ele vinculada, por ser parte relacionada
a este, ou, minoritário por serem entidades independentes de seus patrocinadores e
controladores, com obrigações fiduciárias para com seus participantes submetidos à
legislação específica que, em tese, assegura esta separação?

55.
Embora os casos anteriores mencionados na seção II em que houve condenação
pelo Colegiado da CVM tenham envolvido a eleição de conselheiro fiscal, a discussão de
fundo para os conselheiros de administração é idêntica. Se um determinado acionista
está impedido de votar na eleição de conselheiro fiscal como representante dos acionistas
minoritários (art. 161, §4o, da Lei no 6.404/1976), o mesmo impedimento se aplicaria
para a eleição em separado dos representantes no conselho de administração. Afinal, a
regra de eleição em separado para o conselho de administração, introduzida pela Lei
10.303/2001, replica em essência a regra que já existia naquele diploma para a
composição do conselho fiscal. Assim sendo, embora o Parecer de Orientação CVM no
19/1990 disponha apenas sobre a eleição dos conselheiros fiscais (até porque é anterior
à reforma da lei societária realizada em 2001), a sua lógica se aplica integralmente ao
art. 141, § 4o, da Lei no 6.404/1976, que buscou justamente ampliar a
representatividade dos minoritários nos conselhos de administração das companhias.

56.
A meu ver, os precedentes da CVM são claros quanto à participação de fundos de
pensão na escolha de conselheiros de sua patrocinadora. Segundo o reiterado
posicionamento do Colegiado, já mencionado na seção II deste Voto, a EFPC com
conselho deliberativo paritário e voto de qualidade do presidente eleito pelo patrocinador
não deve participar da eleição, exceto nos casos em que tenha estabelecido e aplicado na
prática mecanismos efetivos de governança que garantam que o patrocinador não
influencia, direta ou indiretamente, na votação (via seus indicados no Conselho
Deliberativo ou Diretoria).

57.
Se é o acionista controlador quem elege os administradores da companhia
patrocinadora e estes, por sua vez, nomeiam os representantes da patrocinadora no
fundo de pensão, é possível reconhecer a influência, ainda que indireta, daquele nas
decisões da EFPC.

58.
Em particular, no último caso apreciado pelo Colegiado, PAS 2010/10555 (caso
BANESE), em 05/09/2011, restou claro que entidades fechadas de previdência com
conselhos deliberativos nos quais o conselheiro nomeado pela patrocinadora tem o voto
de qualidade (como todas aquelas reguladas pela LC 108/2001) devem criar
“mecanismos que garantam, de forma efetiva, a independência dessas decisões em face
do patrocinador” 17. Observe-se que este caso tratou justamente de uma situação na qual
o fundo de pensão (o SERGUS) participou da eleição para conselheiro fiscal reservada
aos acionistas preferencialistas na assembleia geral de seu patrocinador (o BANESE), um
banco estatal. Naquele PAS, o Relator Otavio Yazbek afastou a independência do SERGUS
“em face de seu patrocinador”18 uma vez que o voto de qualidade no conselho
deliberativo pertencia a conselheiro nomeado pelo banco estatal patrocinador.

59.
Não vejo diferença substancial entre o precedente mencionado acima e a situação
da PETROS, no caso em tela, no que diz respeito à eleição dos conselheiros da
PETROBRAS. Além dos precedentes da CVM e do fato de a PETROBRAS eleger três dos
seis membros do Conselho Deliberativo da PETROS, incluindo o Conselheiro que detém o
voto de qualidade, acredito que quatro outros elementos corroboram a necessidade de
aplicação do entendimento já consolidado pela CVM à PETROS.

60.
Primeiro, a LC 108/2001 determina em seu art. 25 que a PETROBRAS
supervisione e fiscalize a PETROS, conforme mencionado no item 0 acima. É difícil
imaginar que uma entidade contribua financeiramente e fiscalize a outra e que esta
última não seja, de alguma forma, influenciada pelos atos da primeira, embora se
reconheça a separação legal entre as duas. Observe-se que a PETROBRAS não é órgão
da administração pública para fiscalizar outras entidades, mas o faz em relação ao fundo
de pensão por ela patrocinado, conforme disposto na LC 108/2001.

61.
Segundo, o conselho deliberativo da EFPC de uma entidade estatal tem
competência para alterar o “estatuto e regulamentos dos planos de benefícios, bem como
a implantação e a extinção deles e a retirada de patrocinador” (art. 13, II da LC
108/2001), além de nomear e exonerar membros da diretoria executiva (art. 13, VI).

62.
Terceiro, desde a Deliberação CVM no 26, de 05/02/1986, que dispõe sobre
Transações entre Partes Relacionadas (“TPR”), os fundos de pensão devem ser
considerados partes relacionadas à companhia que reporta (no caso, a PETROBRAS).
Segundo esta deliberação:
“Em geral, a referida possibilidade de contratar em condições que não as
de comutatividade e independência se dá entre entidades nas quais uma
delas, ou seus acionistas controladores, detém participação a lhes
assegurar preponderância nas deliberações sociais da outra. Mas o conceito
de partes relacionadas deve estender-se, também, ao relacionamento
econômico:
(...)
A seguinte é uma relação meramente exemplificativa, logo, não exaustiva,
de transações entre partes relacionadas, que devem ser divulgadas:
(...)
Manutenção de quaisquer benefícios para funcionários de partes
relacionadas, tais como: planos suplementares de previdência social, plano
de assistência médica, refeitório, centros de recreação etc”.

63.
Este conceito não é, em sua essência, diferente do que prescreve o CPC 05 (R1),
aprovado pela Deliberação 642 de 07/010/2010, quando define;
“Parte relacionada é a pessoa ou a entidade que está relacionada com a
entidade que está elaborando suas demonstrações contábeis (neste
Pronunciamento Técnico, tratada como “entidade que reporta a informação”).
(...)
(b) Uma entidade está relacionada com a entidade que reporta a
informação se qualquer das condições abaixo for observada:
(...)
(v) a entidade é um plano de benefício pós-emprego cujos beneficiários são
os empregados de ambas as entidades, a que reporta a informação e a que
está relacionada com a que reporta a informação. Se a entidade que
reporta a informação for ela própria um plano de benefício pós-emprego,

os empregados que contribuem com a mesma serão também considerados
partes relacionadas com a entidade que reporta a informação;”

64.
Em linha com estes conceitos, as demonstrações contábeis da PETROBRAS de
2011 e 2010 (“DFP”), disponíveis para os acionistas nas assembleias gerais de 2011 e
2012, informavam os saldos contábeis do ativo e do passivo da Companhia para com a
PETROS. A PETROBRAS reconhecia, ao final de 2011 e 2010, um passivo de longo prazo
para com a PETROS de R$ 5,06 bilhões e R$ 4,80 bilhões, respectivamente (nota
explicativa no 21 da DFP de 2011). Por conta deste passivo, há um Termo de
Compromisso Financeiro (“TCF”) assinado em 2008 entre a Companhia e a PETROS
totalizando R$ 5,08 bilhões. A Companhia deve saldar os compromissos do TCF ao longo
de 20 anos, com pagamento de juros semestrais de 6% a.a. sobre o saldo a pagar
atualizado. Para garantir esta obrigação, a PETROBRAS mantinha em carteira, ao final de
2011 R$ 5,08 bilhões em Notas do Tesouro Nacional19. Além desses saldos, a nota
explicativa 21 da PETROBRAS da DFP de 2011 informou que as contribuições esperadas
da PETROBRAS para o Plano PETROS e para o Plano PETROS 2 em 2012 eram de R$ 622
milhões e R$ 510 milhões, respectivamente20.

65.
Não é à toa que a DFP da PETROBRAS de 2011 em sua nota explicativa 18.5
incluiu as transações com a PETROS entre as transações com partes relacionadas
“significativas”.21

66.
Neste ponto, e embora tenha sido afirmado no âmbito do PAS 07/2005 que em
“qualquer caso, [seria] irrelevante a influência econômica da patrocinadora sobre a
entidade de previdência complementar”, no meu entender, no caso concreto, esta
dependência não deve ser desprezada. No mesmo sentido, por exemplo, o entendimento
do Ex-Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos ao julgar o PAS RJ2001/9686 (Caso
Sudameris) no qual foi analisada a dependência econômica do fundo de pensão para com
a sua patrocinadora, justamente para avaliar a eventual influência desta naquele.

67.
Em quarto lugar, e considerando a prova dos autos, é possível afirmar que a
estrutura de governança da PETROS é insuficiente para permitir a sua participação nas
eleições destinadas a preencher as vagas dos minoritários nos conselhos de
administração e fiscal de sua patrocinadora PETROBRAS. Como visto, o Colegiado da
CVM vem desde o julgamento do PAS 07/2005 manifestando o entendimento, hoje
também incorporado nos ofícios-circulares editados anualmente pela SEP, que é
necessária a adoção de uma governança que efetivamente blinde a decisão de voto da
EFPC de qualquer influência da sua patrocinadora e do seu controlador para que tal
entidade possa participar da escolha dos conselheiros a serem eleitos pelos acionistas
minoritários.

68.
A meu ver, o mero fato de os membros do Conselho Deliberativo da PETROS não
participarem diretamente da decisão de escolha do nome dos conselheiros a serem
submetidos à assembleia geral na eleição em separado dos acionistas minoritários não é
suficiente para comprovar que não houve influência da patrocinadora na escolha dos
nomes dos candidatos às vagas dos conselheiros representantes dos acionistas
minoritários.

69.
Conforme expus nos parágrafos anteriores, existem diversos elementos que
indicam que a PETROBRAS tem, potencialmente, o poder de influir na PETROS, seja
através do poder de fiscalizar, seja através do poder de nomear metade do conselho
deliberativo (incluindo o conselheiro que terá o voto de qualidade), seja através da

possibilidade de alterar os planos, seja através da dependência econômica da Petros em
relação à PETROBRAS para que o equilíbrio atuarial seja restaurado, seja através de seu
enquadramento contábil como parte relacionada.

70.
Ademais, os poucos elementos constantes dos autos acerca do processo de
seleção dos nomes indicados pela PETROS indicam que tais nomes não surgiram no
âmbito da PETROS, mas de indicações da sua patrocinadora. Isto ficou particularmente
claro após a renúncia de Fabio Barbosa e a eleição de Josué Gomes para o conselho de
administração, na vaga destinada aos minoritários. Não há nada nos autos que explique
como este nome foi selecionado. Quais os nomes considerados pela PETROS, entidade
que sempre apoiou e sugeriu para outras EFPC nomes de conselheiros para a vaga dos
minoritários? Houve uma lista de candidatos? Qual o critério utilizado para a escolha
final? Não há nenhuma ata da PETROS, de membros da diretoria ou do conselho
deliberativo discutindo a questão. O que há nos autos são indicações de nomes de
conselheiros a serem apoiados para a Diretoria Executiva por parte do Diretor Financeiro
e de Investimentos da PETROS, para posterior comunicação ao Conselho Deliberativo
(fls. 646-664). Não há nenhum elemento que demonstre de onde surgiram estas
indicações. No meu entender, há fortes e convergentes indícios de que esta comunicação
não passou de mera formalidade.

71.
Os elementos colacionados nos autos mostram, na verdade, a ingerência da
PETROBRAS no processo de escolha dos representantes dos minoritários. Nesse ponto, é
bastante significativo o depoimento do próprio Josué Gomes sobre sua indicação para
substituir Fabio Barbosa, que renunciou no final de 2011. Em seu depoimento à fl 1676,
Josué Gomes esclareceu que “recebeu uma consulta do Conselho de Administração da
PETROBRAS, para ocupar interinamente o cargo vago até a assembleia seguinte, quando
o seu nome foi ratificado, que o convite lhe foi transmitido pelo Presidente do Conselho
de Administração da PETROBRAS”. Mais importante, quando perguntado se o convite
partiu da PETROS, respondeu que “nunca teve contato com acionistas; que o convite
partiu do Conselho de Administração da PETROBRAS”.

72.
Quero deixar claro que não está em questão aqui a qualificação dos conselheiros
indicados nestas assembleias, todos de reconhecida reputação no mercado. O que se
discute é quem os indicou. E não há nenhuma indicação de que a PETROS, ou melhor,
que os membros escolhidos por votação pelos beneficiários para o conselho deliberativo
(e indiretamente para a diretoria) foram os responsáveis pelas indicações dos
conselheiros nas vagas reservadas aos acionistas minoritários. Ao contrário, os
elementos colacionados nos autos demonstram que o responsável último pelas referidas
indicações foi a própria PETROBRAS.

73.
É certo que na vida societária, há a possibilidade de o conselho de administração
ou o acionista controlador de uma companhia sugerirem nomes para o cargo de
conselheiro independente. Essa é, inclusive, a prática em muitas companhias listadas em
segmentos diferenciados de governança corporativa que exigem um percentual de
membros independentes no conselho, mas que não possuem acionistas minoritários
ativos que indiquem membros para o conselho de administração. Essa prática nada tem
de irregular, uma vez que a figura de conselheiro independente, prevista nos
regulamentos diferenciados de governança corporativa da BM&FBovespa, é inicialmente
construída a partir de critérios que indicam a ausência de vínculos com a companhia ou
com seu acionista controlador que possam prejudicar a independência do administrador,
e não com base na forma como tal conselheiro foi eleito.22

74.
Essa situação é, contudo, diferente daquela onde os acionistas minoritários ou
preferencialistas decidem eleger, em procedimento em separado, representantes para os
conselhos de administração (com base no art. 141, §§4o e 5o) e fiscal (com base no art.
161, §4o). Nesses casos, é fundamental que o processo de eleição em separado seja
conduzido por minoritários ou preferencialistas que efetivamente não sejam vinculados
ao controlador, sob pena de tornar vazios os dispositivos da Lei que tratam da eleição em
separado. Essa orientação nada tem de nova, ao contrário perdura por décadas, ao
menos desde a edição do Parecer de Orientação No 19/1990.

75.
Portanto, quando os acionistas minoritários ou preferencialistas solicitam a adoção
de algum dos procedimentos de eleição em separado, a companhia e seu controlador não
devem tomar qualquer medida que tenha por objetivo frustrar a indicação de pessoas
que efetivamente foram escolhidas e representam os minoritários para o conselho. Esse
exame, naturalmente, deverá ser sempre ser feito à luz das circunstâncias do caso
concreto.

76.
Por exemplo, considero que, a princípio, não há ilegalidade em uma discussão do
controlador com os minoritários, onde esses últimos apresentam alguns possíveis nomes
que cogitam indicar para determinada vaga do conselho para avaliação do controlador,
visando uma gestão mais colaborativa dos negócios sociais. Por outro lado, entendo que,
a princípio, e em tese, será ilegal a atuação de um controlador que, inconformado com a
indicação de certo nome para a vaga dos minoritários, convide outra pessoa para
preencher aquela vaga e passe a buscar votos de minoritários para viabilizar a eleição da
pessoa por ele indicada. Sempre que existir uma minoria organizada, a atuação do
controlador visando congregar minoritários para atuar em sentido diverso da minoria já
estabelecida levantará suspeitas e deverá ser analisada com cuidado a fim de verificar a
existência de violação à lei societária. Ademais, quando existem duas minorias
organizadas, a companhia e seu controlador devem manter posição de neutralidade, sem
tomar partido de qualquer dos grupos de minoritários ou preferencialistas.

77.
Qualquer desvio por parte do controlador deve, portanto, ser considerado como
conduta abusiva, na forma do art. 117 da lei societária.

78.
Quero enfatizar, contudo, que a vida societária é rica em situações e em nuances
que as distinguem. É impossível, por exemplo, antecipar todas as situações envolvendo a
eleição de conselheiros por parte dos acionistas minoritários e preferencialistas para
permitir classificar as ações das partes envolvidas como sendo permitidas e não
permitidas à luz da lei, sem um exame cuidadoso do caso concreto.

79.
No caso, a governança da AGO da PETROBRAS de 19/03/2012 deixou a desejar.
De acordo com depoimentos colhidos (fls. 1791-1798), a mesa não informou quais
acionistas indicaram quais nomes para as vagas dos acionistas minoritários e dos
acionistas preferencialistas. Ao final, o presidente da mesa simplesmente informou o
nome dos candidatos mais votados.

80.
A PETROBRAS, em resposta a Ofício da CVM (fl. 35), informou que os candidatos
eleitos, Jorge Gerdau e Josué Gomes, “foram indicados pelos acionistas através das
cédulas de votação apresentadas à Mesa diretora da Assembleia”.

81.
E aqui está o “X” da questão para examinar a participação da PREVI e da FUNCEF
nas AGO/E de 2011 e 2012 - saber se elas poderiam votar como acionistas minoritárias

nas AGO/E de 2011 e 2012 da PETROBRAS apoiando os nomes supostamente apoiados
pela PETROS.

82.
No meu entender, há uma diferença de fundo entre, de um lado, a PETROS e, de
outro, a PREVI e a FUNCEF. Estas últimas duas não estavam votando na eleição de
conselheiros de sua patrocinadora. Diferentemente da PETROS, nem a PREVI nem a
FUNCEF podem ser consideradas partes relacionadas da PETROBRAS. Claro, uma análise
em paralelo não impediria que restasse comprovado que ambas as entidades estivessem
sob a influência, no caso concreto, do acionista controlador da PETROBRAS.

83.
Não é demais repetir que nenhum dos precedentes da CVM analisou a participação
de fundos de pensão patrocinados por companhias distintas, mas que têm em comum o
mesmo controlador (no caso, a UNIÃO), na eleição de conselheiros, não de sua
patrocinadora, mas de outra companhia, cujo controlador é o mesmo de sua
patrocinadora. Note-se a orientação emanada do PAS 07/2005 (caso Mendesprev I):
“O impedimento de voto do controlador de que trata o Parecer de
Orientação
19/90
(e também o impedimento para o voto em
preenchimento de outras vagas que devam ser preenchidas, segundo a lei,
por votação dos acionistas minoritários) estende-se às entidades de
previdência complementar patrocinadas pela companhia aberta ou
por suas controladoras, desde que...”23. (ênfase adicionada)
Portanto, a orientação do PAS 07/2005, hoje incorporada nos Ofícios-circulares editados
anualmente pela SEP, não necessariamente seria requerida da PREVI e da FUNCEF como
pré-condição para participarem da votação na eleição de conselheiros pelos acionistas
minoritários da PETROBRAS. O texto dispõe sobre as entidades patrocinadas pela
companhia aberta e por suas controladoras, e não seus controladores.

84.
Não é fácil julgar se uma determinada estrutura de governança satisfaz o requisito
do PAS 07/2005. Por exemplo, uma estrutura na qual os conselheiros da EFPC eleitos
pela patrocinadora se abstenham de votar na escolha dos nomes para conselheiros da
Companhia a serem eleitos pelos minoritários seria suficiente para atender a orientação
posta no PAS 07/2005 e permitir que uma EFPC vote na eleição dos conselheiros de sua
própria patrocinadora? No meu entender, é muito difícil uma estrutura de governança
interna suplantar e blindar, na prática, a relação tão clara existente entre duas pessoas
vinculadas como são a companhia patrocinadora e a EFPC. É difícil imaginar que uma
EFPC - sujeita à LC 108/2001 e considerada parte relacionada para efeitos do CPC
05(R1) -, possa ser vista como acionista minoritária, e não parte relacionada, na eleição
de conselheiros dos acionistas minoritários e preferencialistas de sua patrocinadora.
Neste sentido, concordo com os precedentes da CVM, embora por razões diferentes.

85.
De acordo com a Acusação, a vontade política da PREVI e da FUNCEF pertenceria
aos seus patrocinadores, o Banco do Brasil e a CEF, respectivamente, os quais, em
última instância, são entidades controladas pela UNIÃO. Ainda de acordo com a
Acusação, estas EFPC não mantinham estruturas de governança que isolassem estas
entidades da influência de seus patrocinadores ou da UNIÃO, pois os membros das
diretorias da PREVI e da FUNCEF que decidiram apoiar os nomes da PETROS, no caso
concreto, foram nomeados pelos respectivos conselhos deliberativos nos quais
prevalecem os votos de qualidade dos conselheiros-presidente nomeados pelas
patrocinadoras. A Acusação conclui pela responsabilização da PREVI e da FUNCEF, além
da PETROS, por terem votado nas assembleias que elegeram os conselheiros fiscais e de
administração da PETROBRAS em 2011 e 2012.

86.
No meu entender, contudo, a acusação contra a PREVI e a FUNCEF não deve
prosperar. Conforme discutido acima, os outros elementos presentes no caso concreto
combinados com os precedentes mais recentes são suficientes para responsabilizar a
PETROS, mas não a PREVI ou a FUNCEF.

87.
Não encontro nos autos nenhuma indicação de que os patrocinadores dessas
entidades (BB e CEF) tenham influenciado ou direcionado o voto da PREVI ou da FUNCEF
na eleição dos conselheiros da PETROBRAS. Ao contrário da PETROS, não há nenhum
indício associando a vontade política da PREVI ou FUNCEF àquela da PETROBRAS.
Ressalto que, diferentemente da PETROS, estas duas EFPC não estão sujeitas a nenhum
dos fatores mencionados no parágrafo 0.

88.
Assim, se não há evidências nos autos de que as patrocinadoras BB e CEF tenham
influenciado, respectivamente, a PREVI e a FUNCEF nessas votações na PETROBRAS,
para que a Acusação prosperasse, seria necessário ter evidências de que os mecanismos
de governança da PREVI e da FUNCEF teriam sido ineficazes diante de alguma
interferência por parte da UNIÃO nas eleições dos conselheiros dos acionistas
minoritários e preferencialistas da PETROBRAS. Contudo, a própria Acusação afastou a
culpabilidade, “apesar dos esforços empreendidos”, da atuação da UNIÃO (fl. 1.798):
“[n]ão há nos autos elementos probatórios suficientes a amparar a
acusação de um eventual abuso de poder de controle por parte da UNIÃO
na indicação e na eleição dos conselheiros para as vagas privativas dos
acionistas minoritários.
(...)

Desse modo, e na medida em que a UNIÃO se absteve de votar nas
eleições em separado sob análise nestes autos, e não tendo sido possível
comprovar, apesar dos esforços empreendidos, uma atuação direta e
dolosa dela própria no sentido de “causar prejuízo a acionistas
minoritários”, conclui-se que somente as entidades fechadas de previdência
privada devem responder pelas condutas por elas praticadas (...)”

89.
Gostaria de salientar que todas as três EFPC aqui envolvidas trouxeram aos autos
os processos decisórios internos para a escolha de conselheiros nas companhias em que
detêm participação (ver seção III). No caso concreto, nem na PREVI nem na FUNCEF,
houve o uso de voto de qualidade por membro indicado pelas respectivas patrocinadoras.
Também não houve qualquer indício de que as suas respectivas patrocinadoras tivessem
influenciado a decisão destas EFPC em apoiar os nomes trazidos pela PETROS. No caso
da FUNCEF, chama atenção ela ser detentora de menos de 0,13% do capital da
PETROBRAS à época das AGO/E da PETROBRAS.24 Imaginar que a UNIÃO ou a CEF se
engajaram numa empreitada para afetar o voto da FUNCEF na AGO/E da Petrobrás me
parece um argumento por demais forçado.

90.
O apoio de um fundo de pensão a outro é corriqueiro no mercado, tal como bem
indicado pelas Defesas. Aliás, é isso que se espera de acionistas minoritários que
precisam agregar os seus votos para terem força nas assembleias das companhias. A
meu ver, o fato da PREVI e da FUNCEF apoiarem candidatos sugeridos pela PETROS,
renomados e de notória expertise na área, não permite a presunção de que estas duas
EFPC estivessem atuando segundo determinação da UNIÃO, isto é, que a vontade política
da PREVI e da FUNCEF estivesse viciada.

91.
Para concluir, entendo que a orientação do PAS 07/2005, depois incorporada no
Ofício de Alerta 01/2013, é salutar para as EFPC e parte de uma boa prática de

governança corporativa. Mas o fato de uma EFPC o seguir não significa, necessariamente,
que esta EFPC possa votar na eleição em separado dos conselheiros representantes dos
acionistas minoritários e preferencialistas de sua patrocinadora. Por outro lado, o fato de
uma EFPC não ter uma estrutura de governança tal como aquela preconizada pelo PAS
07/2005 não quer dizer que, quando ela votar como acionista minoritária, na eleição de
conselheiros de uma companhia que não seja sua patrocinadora, mas cujo controlador
seja o mesmo de sua patrocinadora, ela automaticamente será responsabilizada por
violação ao art. 141 § 4o, I e II e ao art. 161, §4o, “a”.

92.
Estender de antemão a interdição de voto do Parecer de Orientação 19/1990 para
o caso das EFPC que não estejam votando na eleição de sua própria patrocinadora
significaria criar, no caso concreto, uma presunção tripla na qual: (i) o controlador, no
caso a UNIÃO, estaria agindo contra a lei societária, (ii) a EFPC não teria mecanismos tal
como preconizado pelo PAS 07/2005 para blinda-la desta influência quando ela estivesse
votando numa eleição que não é nem de sua patrocinadora, e (iii) a EFPC sempre
colocaria os interesses do controlador de sua patrocinadora na frente de seus próprios
interesses na eleição de conselheiros minoritários e preferencialistas de companhia que
não é sua patrocinadora, em clara afronta aos seus deveres fiduciários previstos em lei.

93.
O assunto discutido neste Voto não é fácil e as próprias AGO/E da PETROBRAS em
discussão neste PAS são uma demonstração deste fato. Naquelas assembleias, a
percepção de que as EFPC eram acionistas minoritárias é reforçada pelo comportamento
do banco depositário dos ADRs. Em todas as votações em questão, “[o] representante da
instituição depositária dos ADRs dirigiu-se às AGO/Es da Petrobras com a orientação de
acompanhar o voto da maioria dos acionistas minoritários, deliberação esta indicada nos
proxy cards remetidos pelos detentores desses títulos às instituições depositárias”25.
Pode-se concluir que o representante dos acionistas minoritários estrangeiros não
questionou a votação das EFPC aqui acusadas na eleição de conselheiros representantes
dos acionistas minoritários e preferencialistas.

94.
A proibição de voto nas assembleias é dirigida aos acionistas. Cabe a eles
julgarem se estão aptos ou não a votar, diante da situação fática concreta. Aliás, a
própria SEP assim entendeu ao responder à consulta apresentada pela própria PREVI,
constante das fls. 2353 e 236026. Esse também foi o entendimento do Colegiado da CVM
nos Processos CVM nos RJ2012/14312 e RJ2012/14317, apreciados em 30/11/2012
envolvendo impedimento de voto por conflito de interesse (Caso “Eletrobras”)27.
Contudo, esta avaliação interna de cada acionista está sujeita a questionamentos por
parte de terceiros, e em especial da CVM, tal como ocorreu no caso em tela.

95.
Da análise acima exposta, concluo que a PETROS não passou no teste de
independência em relação à PETROBRAS. Contudo, e de acordo com os elementos
disponíveis em cada caso concreto, não há nada nos autos que me leve a concluir que a
vontade política da PREVI ou da FUNCEF estava contaminada pela PETROBRAS ou pela
UNIÃO.

V.
CONCLUSÃO
96.
Com base no acima exposto e considerando não só a situação específica de cada
um dos acusados, mas também a gravidade das condutas apuradas e das respectivas
infrações, voto, com base nas provas dos autos:
(iii) Pela absolvição da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil – PREVI e da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF.

(iv) Pela condenação da Fundação PETROBRAS de Seguridade Social –
PETROS:
a. À multa de R$ 400 mil com fundamento no art. 11, inciso II, c/c o § 1o,
inciso I da Lei 6.385/1976 por infração ao art. 141, § 4o, incisos I e II, c/c
art. 239, ambos da Lei no 6.404/1976, ao participar de votação reservada
a acionistas minoritários para escolha de membros do Conselho de
Administração da PETROBRAS, nas Assembleias Gerais realizadas em
28/04/2011, 19/12/2011 e 19/03/2012, e de votação reservada a
acionistas titulares de ações preferenciais para escolha de membros do
Conselho de Administração da PETROBRAS nas Assembleias Gerais
realizadas em 28/04/2011 e 19/03/2012; e
b. À multa de R$ 400 mil com fundamento no art. 11, inciso II, c/c o § 1o,
inciso I da Lei 6.385/1976 por infração ao art. 161, § 4o, alínea “a”, c/c
art. 240, ambos da Lei no 6.404/1976, ao participar de votação reservada
a acionistas minoritários para escolha de membros do Conselho Fiscal da
PETROBRAS, nas Assembleias Gerais realizadas em 28/04/2011 e
19/03/2012, e de votação reservada a acionistas titulares de ações
preferenciais para escolha de membros do Conselho Fiscal da PETROBRAS,
nas Assembleias Gerais realizadas em 28/04/2011 e 19/03/2012.

É como voto.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
----------------------
1 Art. 29. As entidades de previdência privada patrocinadas por empresas controladas, direta ou indiretamente,
pela UNIÃO, Estados, Distrito Federal e Municípios, que possuam planos de benefícios definidos com
responsabilidade da patrocinadora, não poderão exercer o controle ou participar de acordo de acionistas que
tenha por objeto formação de grupo de controle de sociedade anônima, sem prévia e expressa autorização da
patrocinadora e do seu respectivo ente controlador.
2 Art. 3o A ação do Estado será exercida com o objetivo de:
I - formular a política de previdência complementar;
II - disciplinar, coordenar e supervisionar as atividades reguladas por esta Lei Complementar, compatibilizando-
as com as políticas previdenciária e de desenvolvimento social e econômico-financeiro;
III - determinar padrões mínimos de segurança econômico-financeira e atuarial, com fins específicos de
preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, isoladamente, e de cada entidade de
previdência complementar, no conjunto de suas atividades;
IV - assegurar aos participantes e assistidos o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos
planos de benefícios;
V - fiscalizar as entidades de previdência complementar, suas operações e aplicar penalidades; e
VI - proteger os interesses dos participantes e assistidos dos planos de benefícios.
3 Estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos a serem observados pelas
EFPC
4 Ver item 11 do OFÍCIO CIRCULAR/CVM/SEP/N° 02/2004, de 12/03/2004.
5 Art. 239. As companhias de economia mista terão obrigatoriamente Conselho de Administração, assegurado à
minoria o direito de eleger um dos conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto
múltiplo.
Art. 240. O funcionamento do conselho fiscal será permanente nas companhias de economia mista; um dos seus
membros, e respectivo suplente, será eleito pelas ações ordinárias minoritárias e outro pelas ações preferenciais,
se houver.

6 O Banco do Estado de Goiás (BEG) foi federalizado em 31/05/1999.
7 Muito provavelmente em decorrência da edição da LC 108/2001.
8 Item 45 do Voto do Ex-Presidente Marcelo Trindade no PAS 07/2005.
9 Idem, item 46.
10 Idem, item 50.
11 Itens 23 e 24 do voto do Ex-Diretor Otavio Yazbek.
12 O art. 5o desta Resolução dispõe que a EFPC disponibilizará ao participante:
“I - relatório discriminando as assembleias gerais, realizadas no decorrer do exercício, das companhias nas quais
detenham participação relevante no capital social e naquelas que representam parcela significativa na
composição total de seus recursos, a critério do conselho deliberativo, em especial quanto às deliberações que
envolvam operações com partes relacionadas ou que possam beneficiar, de modo particular, algum acionista da
companhia, direta ou indiretamente, explicitando o nome do representante da entidade e o teor do voto proferido,
ou as razões de abstenção ou ausência.”
13 Idem, item 30
14 Itens 17 e 18 do voto do Ex-Diretor Otavio Yazbek no PAS RJ2010/10555.
15 A Diretriz da FUNCEF requer aprovação do Conselho Deliberativo nas indicações de conselheiros para
companhias em “situação especial”, a qual inclui o caso de participação acionária relevante.
16 LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. “A Lei das S.A.”, vol. I, 3a edição, Rio de
Janeiro: Editora Renovar, 1997, p. 243.
17 Ver o item 17 do voto do Ex-Diretor Otavio Yazbek no julgamento do caso BANESE em 06/09/11.
18 Idem, item 13.
19 Este montante equivalia a 24% do saldo dos títulos e valores mobiliários do balanço consolidado da
PETROBRAS e a 11% do total de caixa, equivalentes de caixa, mais o saldo dos títulos e valores mobiliários.
20 O Plano PETROS 2 tem uma parcela que é contribuição definida e a outra benefício definido. Dos R$ 510
milhões a serem contribuídos pela PETROBRAS para o Plano PETROS 2 em 2012, R$ 101 milhões era para a
parcela benefício definido e R$ 386 milhões para a parcela contribuição definida.
21 O BB e a CEF aparecem como “entidades governamentais” com as quais a PETROBRAS tem transações. Isto,
contudo, não chama tanto a atenção quanto as transações com a PETROS, pois é natural que a PETROBRAS
tenha empréstimos e depósitos com estas instituições que estão entre as maiores instituições financeiras do
Brasil.
22 Muito embora os regulamentos diferenciados de governança corporativa da BM&FBovespa deixem claro que
conselheiros eleitos através dos §§ 4o e 5o do art. 141 e através do art. 239 são considerados independentes
(Cláusula 4.3.2 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado e 5.3.2 do Regulamento de Listagem do Nível
2).
23 Item 57 do Voto do Ex-Diretor Marcelo Trindade do PAS 07/2005.
24 Nas tabelas com o resumo do mapa de votação apresentadas na seção II do Relatório a este Voto, pode-se ver
que a FUNCEF não respondeu por mais do que 0,51% do total de votos dado a qualquer um dos conselheiros.
25 Ver nota de rodapé do Relatório de Inquérito às fls. 1767, 1768, 1769, 1770, e 1771.
26 Em sua consulta à CVM, a PREVI reporta que a Gerência Jurídica da PETROBRAS informou à PREVI que o
Presidente da Mesa da AGO/2013 iria impedir o voto de apoio da PREVI aos candidatos indicados por acionistas
minoritários (gestoras de recursos estrangeiras) caso não fosse demonstrado que a PREVI adotou o mecanismo
previsto na Ofício Circular 01/2013. A SEP respondeu que no contexto daquela AGO, “a escolha dos candidatos
mencionados pela PREVI em sua consulta não teria sofrido influência determinante do acionista controlador”
(fls. 2353-2360).
27 No pedido de interrupção do prazo de convocação da assembleia geral extraordinária da companhia Eletrobras.
(Processos CVM nos RJ2012/14312 e RJ2012/14317), apreciado em 30/11/2012, o Colegiado, acompanhando a
área técnica “entendeu que, no momento, resta à própria União e aos acionistas eventualmente a ela vinculados
avaliar se estão em situação de conflito de interesses com relação à renovação das concessões da Eletrobras e
às consequências dessa decisão sobre o valor das indenizações, devendo, se for o caso, absterem-se de exercer
seu direito de voto na Assembleia”.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 11/2012

Acusados:
Fundação PETROBRAS de Seguridade Social – PETROS
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI
Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF

Assunto:
Eleição de membros dos Conselhos de Administração e do Conselho
Fiscal. Infração aos artigos 141, §4o, incisos I e II; 239; 161, §4o,
alínea “a”; 240; e 109, III, todos da Lei no 6.404, de 1976.

Declaração de voto da Diretora Luciana Dias

I.
Introdução

1.
O presente processo analisa o exercício do direito de voto, pela Fundação
PETROBRAS de Seguridade Social – PETROS, Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil – PREVI e Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (em conjunto,
“Acusadas”), em eleições em separado de membros do conselho de administração da
Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobrás”) nas assembleias gerais realizadas em 28.4.2011,
19.12.2011 e 19.3.2012 e de membros do conselho fiscal da mesma companhia nas
assembleias gerais de 28.4.2011 e 19.3.2012.

2.
Segundo a Superintendência de Processos Sancionadores e a Procuradoria Federal
Especializada junto à CVM (em conjunto, “Acusação”), as Acusadas teriam violado os
arts. 141, §4o, incisos I e II; 239; 161, §4o, alínea “a”; 240; e 109, III, todos da Lei no
6.404, de 1976, por participarem dos fóruns destinados à eleição de representantes dos
acionistas minoritários e preferencialistas no conselho fiscal e no conselho de
administração da Petrobrás. Portanto, a questão central do presente processo é se as
Acusadas teriam legitimidade para participar das votações em separado destinadas
exclusivamente aos acionistas minoritários e preferencialistas.

3.
Em seu voto, a Diretora Relatora Ana Novaes analisou o histórico dos precedentes
desta casa e a estrutura de governança de cada uma das Acusadas e, por fim, defendeu
a condenação da PETROS e a absolvição da PREVI e da FUNCEF. No entanto, discordo da
Diretora Relatora, sobretudo, com relação à interpretação e à aplicação do entendimento
consolidado pelo Colegiado da CVM no âmbito do Processo Administrativo Sancionador
CVM no 07/05, relatado pelo então presidente Marcelo Trindade e julgado em 24.4.2007
(“Caso Mendesprev I”).

II.
Eleição em separado

4.
Desde sua origem, a Lei no 6.404, de 1976, prevê em seu art. 161, §4o1 o
mecanismo da votação em separado para garantir que, de um lado, os titulares de ações
preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito, e, de outro, os acionistas
minoritários, desde que representem, em conjunto, 10% ou mais das ações com direito a
voto, elejam, em votação em separado, um membro do conselho fiscal.

5.
Com o objetivo de esclarecer a inteligência do comando imposto por esse
dispositivo, a CVM editou o Parecer de Orientação CVM no 19, de 1990. Em referido
documento a CVM se manifesta no sentido de que o objetivo do legislador ao instituir o
mecanismo de votação em separado para eleição de membros do conselho fiscal era
tornar o órgão representativo2.

6.
O Parecer de Orientação CVM no 19, de 1990, deu um segundo passo ao
esclarecer que, “para não se tornar meramente nominal o direito atribuído por lei aos
preferencialistas, deve-se entender que da votação em separado desses acionistas para a
eleição de seu representante no Conselho Fiscal não poderão participar os acionistas
controladores, ainda que portadores também de ações preferenciais. Tal participação, se
admitida, redundaria em cerceamento efetivo do direito essencial de fiscalizar e em
representação ineqüitativa dos interesses, não raramente contrários, que a lei buscou
proteger”.

7.
Buscando proteger os objetivos da Lei no 6.404, de 1976, cuja interpretação a
CVM divulgou por meio de Parecer de Orientação CVM no 19, de 1990, o Colegiado da
CVM confirmou mais de uma vez, no âmbito de processos sancionadores3, que entidades
sobre as quais o controlador da companhia tem uma influência determinante não podem
participar da eleição em separado de membros do conselho fiscal prevista no art. 161,
§4o da mesma lei, seja na vaga dos preferencialistas, seja na vaga dos minoritários.

8.
O Parecer de Orientação CVM no 19, de 1990, e os precedentes da CVM relativos
ao art. 161, §4o da Lei no 6.404, de 1976, têm expressado o entendimento de que as
votações em separado são destinadas a trazer ao conselho fiscal representantes de
acionistas que não pertençam, de maneira direta ou indireta, ao bloco de controle ou que
não tenham suas decisões influenciadas de forma determinante pelo controlador, direto
ou indireto, da companhia.

9.
O Parecer de Orientação CVM no 19, de 1990, não tratou, no entanto, de outras
eleições em separado previstas na Lei no 6.404, de 1976. De um lado, não tratou da
eleição em separado de membros do conselho de administração porque o próprio parecer
é anterior à introdução das regras que tratam dessa matéria - as eleições em separado
para o conselho de administração foram introduzidas na lei societária somente em 2001,
quando os §§ 4o a 8o foram acrescidos ao art. 1414.

10.
De outro lado, embora já existissem os artigos 239 e 240 da Lei no 6.404, de
19765, que tratam respectivamente da eleição de representantes dos minoritários no
conselho de administração e no conselho fiscal de sociedades de economia mista, o
Parecer de Orientação CVM no 19, de 1990, também não fez menção específica a eles.

11.
No entanto, todos esses comandos têm o mesmo objetivo. Eles buscam assegurar
de maneira efetiva a representação de acionistas minoritários com direito a voto e de
acionistas titulares de ações preferenciais no conselho fiscal e de administração de
companhias abertas.

12.
E, para que essa representação seja efetiva para fins de todos esses dispositivos,
a prerrogativa de eleição de membros do conselho fiscal e de administração deve
pertencer a acionistas minoritários ou preferencialistas cuja vontade não pode ser
determinada, de forma direta ou indireta, pela companhia, por seus acionistas
controladores ou por entidades em que eles, direta ou indiretamente, exerçam influência
determinante.

13.
Consequentemente, a CVM tem adotado duas medidas. A primeira é a aplicação
da interpretação existente desde 1990 em relação ao art. 161, §4o da Lei no 6.404, de
1976, também para os art. 141, §§4o e 5o da mesma lei, tendo em vista que o objetivo
de todos esses comandos é o mesmo e que, no caso do art. 141, §4o, essa interpretação
vai ao encontro do texto legal, que determina que, para as eleições em separado ali

previstas, deve ser “excluído o acionista controlador”. O mesmo acontece em relação aos
artigos 239 e 240 da Lei no 6.404, de 1976, cujos objetivos são semelhantes aos dos
dispositivos já discutidos em precedentes do Colegiado, de forma que o raciocínio acima
também é pertinente e aplicável.

14.
A segunda medida corresponde à análise, em casos concretos, da influência
exercida pela companhia ou seu controlador sobre os demais acionistas da companhia;
análise essa na qual a CVM leva em conta, principalmente, a estrutura de governança de
cada acionista. E, sempre que se identifica que o controlador, direto ou indireto,
influencia, direta ou indiretamente, de forma determinante, as decisões de um acionista,
considera-se que este acionista não está apto a participar das eleições de que tratam os
artigos 141, §§4o e 5o, art. 161, §4o, 239 e 240 da Lei no 6.404, de 1976.

III. Vedação à participação de entidades fechadas de previdência complementar

15.
A possibilidade de impedimento de voto em eleições em separado para membros
do conselho de administração, com a consequente extensão do Parecer de Orientação
CVM no 19, de 1990, foi reconhecida pela CVM no âmbito do Caso Mendesprev I6. Ao
final do voto condutor, acompanhado por unanimidade pelo Colegiado, o então
presidente e relator Marcelo Trindade apresentou uma orientação sobre o exercício do
direito de voto para entidades fechadas de previdência privada e indicou que estas
deveriam observar “[o] impedimento de voto do controlador de que trata o Parecer de
Orientação 19/90 (e também o impedimento para o voto em preenchimento de outras
vagas que devam ser preenchidas, segundo a lei, por votação dos acionistas
minoritários)”.

16.
Tal como explicado pelo então presidente, a discussão sobre a vedação à
participação das entidades fechadas de previdência complementar em eleições em
separado partiu da identificação de situações em que a formação da vontade política
dessas entidades estaria sob a influência de sua patrocinadora e do acionista controlador
da patrocinadora.

17.
O precedente formado pelo Caso Mendesprev I não vedou de maneira absoluta a
participação das entidades de previdência em deliberações destinadas aos acionistas
minoritários, mas admitiu a possibilidade de tal vedação ser aplicável em razão de, num
caso concreto, reconhecer-se a influência exercida direta ou indiretamente pela
patrocinadora ou por seu controlador sobre as decisões tomadas pela própria entidade de
previdência.

18.
Junto a esse precedente, outras decisões da CVM têm entendido, até o presente
momento, que, para se analisar a influência exercida pela patrocinadora ou pelo seu
controlador e, assim, determinar se as entidades fechadas de previdência complementar
podem participar da eleição em separado prevista no art. 161, §4o da Lei no 6.404, de
1976, é necessária uma análise da governança da própria entidade fechada de
previdência complementar.

19.
A meu ver, essa decisão é acertada e se aplica, conforme discutido na seção
anterior, tal como o próprio Parecer de Orientação no 19, de 1990, às eleições em
separado previstas nos arts. 141, §§4o e 5o, 239 e 240 da mesma lei.

20.
Para conduzir a análise da governança no presente caso, é preciso ter como
premissa que as entidades fechadas de previdência complementar cujas patrocinadoras
sejam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, inclusive suas autarquias,
fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas, direta ou
indiretamente, são regidas pela Lei Complementar no 108, de 2001.

21.
Nos termos do art. 11 dessa lei, a composição do conselho deliberativo das
entidades de previdência deve ser paritária entre representantes dos participantes e
assistidos e dos patrocinadores, cabendo aos patrocinadores a indicação do conselheiro
presidente, que terá, além do seu, o voto de qualidade. Dessa forma, há
necessariamente uma predominância do ente patrocinador e, consequentemente, de
seus controladores diretos e indiretos, nas decisões tomadas pelo órgão que, conforme
indicado nos artigos 10 e 13, VI da mesma lei, é responsável pela “política geral de
administração da entidade e de seus planos de benefícios” e pela nomeação dos
membros da diretoria executiva7.

22.
Além dessa predominância na indicação de conselheiros, a atuação da
patrocinadora engloba também a supervisão e fiscalização sistemática das atividades da
entidade patrocinada (art. 25 da Lei Complementar no 108, de 2001) e a prévia e
expressa autorização para que a entidade patrocinada exerça o controle ou participe “de
acordo de acionistas que tenha por objeto formação de grupo de controle de sociedade
anônima” (art. 29 da mesma lei).

23.
Dessa forma, com base na estrutura de governança estabelecida pela Lei
Complementar no 108, de 2001, para as entidades fechadas de previdência
complementar patrocinadas por entes públicos, existe uma presunção de que o ente
público patrocinador exerce influência determinante sobre a entidade patrocinada, tendo
em vista suas prerrogativas de predominância no conselho deliberativo que, por sua vez,
elege a diretoria executiva, bem como a submissão de certas decisões à sua aprovação
específica.

24.
Não se pretende assumir aqui a submissão dos interesses da entidade de
previdência aos interesses da patrocinadora, nem ignorar a obrigação dos
administradores dessas entidades de exercer suas funções no melhor interesse da
entidade de previdência e de seus participantes e assistidos, porém, é preciso reconhecer
uma influência dos entes públicos, por meio da patrocinadora, na formação da vontade
da entidade de previdência, levando, no mínimo, a um alinhamento de interesses.

25.
Da mesma forma que se pode presumir uma influência direta da patrocinadora
sobre a entidade de previdência, tendo em vista o disposto na Lei Complementar no 108,
de 2001, é possível presumir uma influência do ente público controlador sobre a
patrocinadora quando essas são companhias regidas pela Lei no 6.404, de 1976.

26.
A Lei no 6.404, de 1976, reconhece expressamente o poder de controle em seu
art. 116 e, por isso, atribui ao controlador deveres e responsabilidades específicos (art.
116, parágrafo único e 117) tendo em vista sua posição privilegiada de influenciar de
forma determinante os rumos da companhia.

27.
Essa presunção de que quem controla ou patrocina exerce uma influência
determinante sobre a companhia ou a entidade de previdência privada instituída por ente
público me parece derivar do próprio arcabouço legal dessas entidades e ser inerente ao

exercício do poder
que os controladores e patrocinadores têm nos termos,
respectivamente, da Lei no 6.404, de 1976, e da Lei Complementar no 108, de 2001.

28.
Assim, não acredito que essa presunção de influência determinante das
patrocinadoras em relação às entidades de previdência privada e dos entes públicos
controladores em relação às companhias públicas ou de economia mista fira, tal como
suscitado pelas Acusadas, o reconhecimento de que controladores e patrocinadoras são
pessoas jurídicas distintas das entidades de previdência privada, com processos diversos
de formação de vontade e cujos administradores devem atender a deveres fiduciários e
regras de conduta específicas8.

29.
Em outras formas de organização de pessoas jurídicas, o fato de existir uma
separação entre a pessoa jurídica e a pessoa que a controla ou domina os mecanismos
de formação da vontade social, bem como o fato de os administradores estarem sujeitos
a um regime fiduciário, nunca impediram que a CVM enxergasse uma influência na
formação da vontade social que faz dessa pessoa jurídica e de seu controlador um núcleo
único de interesses. Esse reconhecimento acontece independentemente de existir uma
separação entre controlador e controlada e deveres fiduciários dos administradores em
relação a essa controlada e aos demais acionistas - e a Lei no 6.404, de 1976, é o melhor
exemplo disso.

30.
Assim, tanto a influência direta exercida pela patrocinadora quanto a influência
indireta exercida pelo acionista controlador da patrocinadora sobre uma entidade fechada
de previdência complementar correspondem a uma presunção que decorre das
estruturas legais existentes tanto para as sociedades anônimas, em relação àqueles que
detêm a maior parte do seu capital social, quanto para as entidades de previdência
instituídas por entes públicos, em relação aos seus patrocinadores.

31.
Essa presunção é natural e intuitiva: quem tem o poder de influenciar os rumos
de uma pessoa jurídica, em geral, exerce esse poder influenciando a vontade social. Essa
pessoa jurídica age de maneira alinhada com os interesses de quem tem o poder de
influenciá-la. Disso decorre a conclusão de que o controlador, direto ou indireto,
influencia uma companhia e a patrocinadora e seu controlador influenciam a entidade de
previdência complementar.

32.
A CVM tem reconhecido, no entanto, que certos arranjos contratuais e
determinadas estruturas de governança são capazes de minimizar ou neutralizar essa
influência.

33.
No Caso Mendesprev I, o então presidente Marcelo Trindade enfrentou essa
questão. No meu entender, ele afirmou que a presunção de que há influência
determinante da patrocinadora nas decisões de uma entidade de previdência
complementar pode ser afastada quando adotados mecanismos suficientes para
assegurar que as decisões das entidades (quanto à escolha dos candidatos ao conselho
de administração ou fiscal) sejam tomadas de maneira independente da patrocinadora e
de seu controlador. Desse modo, se adotadas estruturas robustas de blindagem dessa
influência, as entidades de previdência estariam legitimadas a participar das eleições em
separado.

34.
Com isso respondo a um argumento frequentemente trazido pelas entidades de
previdência complementar diante dessa posição da CVM. Segundo tais entidades, esse

entendimento as reduziria à qualidade de “acionistas de segunda classe”, porque não
poderiam exercer o seu direito de voto.

35.
Note-se, porém, que o entendimento do Caso Mendesprev I não impede que as
entidades de previdência, sob a influência da patrocinadora ou do seu controlador,
exerçam seu direito de voto nas assembleias gerais. O que a CVM vem dizendo é que
essas entidades não podem exercer esse direito se arrogando a condição de minoritários,
mas, podem livremente votar nas eleições gerais e em deliberações para as quais não
estejam legitimados somente os acionistas minoritários9. Alternativamente, tais
entidades podem se legitimar como minoritários se adotarem mecanismos de blindagem
robustos em relação às suas patrocinadoras e aos controladores dessas companhias.

36.
No Caso Mendesprev I, os fatos que embasaram a decisão proferida pelo
Colegiado apresentavam duas peculiaridades. A primeira delas é que se tratava de uma
entidade fechada de previdência complementar patrocinada por um ente privado, ou
seja, uma entidade que não estava sujeita às regras de governança previstas na Lei
Complementar no 108, de 2001, mas, sim, sujeitas à Lei Complementar no 109, de
2001, que é mais flexível que a primeira. A segunda peculiaridade é que se tratava da
eleição de membros do conselho fiscal da própria patrocinadora, na qual a entidade de
previdência detinha participação.

37.
Essas peculiaridades não têm, a meu ver, o condão de afastar, no presente caso,
a aplicação do entendimento proferido pelo Colegiado no Caso Mendesprev I. Mas, tendo
em vista que alguns dos argumentos de defesa têm por base essas premissas, eu as
discutirei nas seções que seguem.

IV.
Aplicação do Caso Mendesprev I

38.
Dentre os argumentos utilizados pela defesa das Acusadas, sustentou-se que a
sugestão dada pelo então presidente Marcelo Trindade para afastar a presunção de
influência política por parte da patrocinadora e de seu controlador – a saber, a adoção de
“mecanismo que assegure que a deliberação de indicação de conselheiros fiscais ou de
administração a serem eleitos seja adotada com a participação majoritária de
administradores da entidade indicados pelos participantes” - não seria plenamente
factível às entidades patrocinadas por entes públicos, tendo em vista que o já citado art.
11 da Lei Complementar no 108, de 2001, é específico a respeito da composição do
conselho deliberativo dessas entidades.

39.
Para a defesa, deixar somente a cargo dos membros não indicados pela
patrocinadora a decisão sobre o exercício dos direitos políticos da entidade seria
desrespeitar as normas legais a respeito de tal órgão, que é necessariamente paritário e
conta com voto de minerva do presidente indicado pela patrocinadora.

40.
A interpretação que a defesa faz do art. 11 da Lei Complementar no 108, de 2001
vis a vis a recomendação proferida pela CVM no Caso Mendesprev I não me parece tão
automática. E, ainda que essa interpretação seja correta, a deliberação sobre o exercício
do direito de voto das ações detidas pela entidade de previdência não é assunto privativo
do conselho deliberativo e, assim, torna-se possível implementar outras estruturas de
governança que blindem essa decisão.

41.
O voto proferido por Marcelo Trindade no julgamento do Caso Mendesprev I não
antecipou todas as situações possíveis envolvendo a eleição de membros do conselho de

administração e do conselho fiscal de sociedades investidas por entidades fechadas de
previdência complementar. Apesar das sugestões mais específicas, o voto admite outras
sugestões de como endereçar, por meio de estruturas de governança, a questão da
blindagem das decisões da entidade sobre o voto a ser proferido nas assembleias da
patrocinadora10.

42.
A orientação dada por Marcelo Trindade ao final do seu voto me parece, antes de
tudo, uma das várias soluções possíveis (e não necessariamente a melhor) para dar
efetividade aos comandos genéricos previstos nos artigos 141, §§4o e 5o, 161, §4o, 239
e 240 da Lei no 6.404, de 1976, os quais, no entendimento consolidado pela CVM,
pressupõem a vedação à participação do acionista controlador, direto ou indireto, e de
todos os demais acionistas que, direta ou indiretamente, sejam por ele influenciados em
votações em que somente se legitimam a participar acionistas minoritários11.

43.
Assim, ausentes ou inefetivos esses mecanismos de blindagem, parece-me
possível assumir a influência de uma patrocinadora sobre a entidade patrocinada e inferir
também a influência exercida indiretamente pelo acionista controlador da primeira sobre
a segunda.

44.
Adicionalmente, a fim de conferir ampla efetividade aos artigos

45.
141, §§4o e 5o, 161, §4o, 239 e 240 da Lei no 6.404, de 1976, não entendo ser
adequada, como quer a defesa da PREVI e da FUNCEF, a limitação da análise da
influência exercida pela patrocinadora ou seu controlador sobre a entidade de previdência
somente em relação ao exercício do direito de voto desta última em assembleias gerais
da patrocinadora. Ao contrário, entendo que a extensão dessa análise é necessária para
todo o espectro de influência dominante da patrocinadora e do seu acionista controlador.

46.
Consequentemente, é possível inferir que os impedimentos ao exercício do direito
de voto do controlador da patrocinadora se estendem às entidades que estejam em seu
campo de influência dominante, inclusive, entidades de previdência patrocinadas por
outras sociedades por ele controladas. No presente caso, as patrocinadoras de PETROS,
PREVI e FUNCEF encontram-se sob controle comum da União e, portanto, é possível
presumir a influência indireta desta última sobre as três Acusadas.

47.
A extensão da análise preconizada pelo Caso Mendesprev I para o presente
processo me parece essencial para, tal como defendido pela própria Diretora Relatora,
evitar que acionistas controladores adotem quaisquer medidas para frustrar a indicação
dos candidatos que foram efetivamente escolhidos e que representem acionistas
minoritários e preferencialistas no conselho de administração ou no conselho fiscal das
companhias investidas por entidades fechadas de previdência complementar.

48.
Em outras palavras, para tornar efetivo o entendimento de que um acionista
controlador não pode influenciar direta ou indiretamente o processo de escolha dos
representantes dos minoritários e preferencialistas, entidades em que o controlador
exerça, direta ou indiretamente, influência relevante não devem ser consideradas como
acionistas minoritárias.

49.
Neste caso, a única diferença que me parece possível vislumbrar entre PETROS,
de um lado, e PREVI e FUNCEF, do outro, é o fato de que, além da dependência política,
entre a patrocinadora e a patrocinada (i.e., entre Petrobrás e PETROS) há uma relação
de dependência econômica, bastante explorada no voto da Diretora Ana Novaes.

50.
A meu ver, essa diferença é relativa, uma vez que, em última instância, todas as
entidades de previdência complementar ora Acusadas são financeiramente dependentes
de companhias controladas pela União e, por isso, acredito que em alguma medida todas
têm uma relação de dependência financeira, seja para com a Petrobrás, seja para com
outra companhia controlada pela União. Assim, nem essa dependência mais direta da
entidade patrocinada seria suficiente para mudar as conclusões até aqui.

51.
Mas, a questão da dependência também já havia sido enfrentada no voto
condutor do Caso Mendesprev I. O então presidente Marcelo Trindade afirmou que a
análise das estruturas de governança de uma entidade de previdência para fins de
afastar eventual impedimento de voto – tal como acima defendido - “levaria à
desconsideração de vinculações econômicas entre a patrocinadora ou sua controladora e
a entidade de previdência complementar”, uma vez que “considerar aspectos de
dependência econômica seria mesmo ir longe demais, quase para admitir uma
modalidade de ‘controle externo’ que gerasse impedimento de voto”.

52.
Pelo exposto, parece-me que tal voto partiu do pressuposto de que uma entidade
fechada de previdência complementar sempre depende financeiramente de suas
patrocinadoras, ainda que o grau dessa dependência possa variar. Sob essa lógica, caso
fosse necessária uma avaliação das vinculações econômicas, nem mesmo deliberações
tomadas exclusivamente pelos conselheiros indicados pelos participantes poderiam ser
consideradas desprovidas de influência da patrocinadora. Por isso, parece-me relevante a
afirmação do então presidente Marcelo Trindade no sentido de que o raciocínio por ele
apresentado no Caso Mendesprev I, que dispensaria uma análise da dependência
econômica, seria o “mais favorável às entidades de previdência complementar”.

53.
Consequentemente, diante de casos concretos, entendo que, assim como
preconizado pelo Caso Mendesprev I, devem ser analisados os mecanismos e estruturas
de governança adotados por cada entidade de previdência para blindar a influência
política das patrocinadoras e seus controladores.

V.
O caso concreto

54.
Conforme já mencionado, no presente caso, discute-se o exercício do direito de
voto por PETROS, PREVI e FUNCEF em eleições em separado de membros do conselho de
administração e do conselho fiscal da Petrobrás.

55.
PETROS e PREVI são entidades fechadas de previdência complementar
patrocinadas por sociedades de economia mista, respectivamente: a própria Petrobrás e
o Banco do Brasil S.A.; enquanto a FUNCEF é patrocinada pela Caixa Econômica Federal,
uma empresa pública. As três Acusadas, portanto, são patrocinadas por sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pela União Federal e se encontram sujeitas à Lei
Complementar no 108, de 2001.

56.
Com base nas informações trazidas ao presente processo, observo que a estrutura
de governança adotada por cada uma das Acusadas e o processo de definição dos votos
proferidos nas assembleias gerais da Petrobrás corresponderam aos seguintes:

(i)
PETROS: (a) dispõe de conselho deliberativo formado por 6 membros,
sendo 3 indicados pelos participantes e assistidos e 3 indicados pela
patrocinadora, dentre os quais o presidente; (b) nesse conselho, as

deliberações são tomadas por maioria e é atribuído voto de qualidade ao
presidente; (c) dispõe de diretoria executiva composta por 4 membros,
sendo 2 escolhidos dentre os participantes e assistidos e havendo um
presidente; (d) na diretoria, as deliberações são tomadas por maioria e é
atribuído voto de qualidade ao presidente; (e) a orientação de voto
proferida pela PETROS, tal como nas assembleias da Petrobrás, é
examinada pela Gerência de Participações Mobiliárias, que a encaminha
para rejeição ou confirmação pelo diretor de investimentos, que, por sua
vez, a encaminha para aprovação pela diretoria executiva e para ciência do
conselho deliberativo;

(ii)
PREVI: (a) dispõe de conselho deliberativo formado por 6 membros, sendo
3
indicados
pelos
participantes
e
assistidos
e
3
indicados
pela
patrocinadora, dentre os quais o presidente; (b) nesse conselho, as
deliberações são tomadas por maioria e é atribuído voto de qualidade ao
presidente; (c) dispõe de diretoria executiva composta por 6 membros,
sendo um deles o diretor de participações, que é nomeado pelo conselho
deliberativo com base em indicação da patrocinadora; (d) no caso das
assembleias gerais da Petrobrás, a orientação de voto proferida pela PREVI
teve como base nota técnica preparada pela Gerência de Governança
Corporativa e Participações Mobiliárias sem Controle Acionário, vinculada à
diretoria de participações; (e) não se tratando de hipótese em que a PREVI
poderia indicar candidato próprio, não foi necessária a aprovação da
orientação de voto nem pela diretoria executiva nem pelo conselho
deliberativo; (f) a orientação de voto recomendou o apoio aos candidatos
sugeridos pela PETROS; e

(iii)
FUNCEF: (a) dispõe de conselho deliberativo formado por 6 membros,
sendo 3 indicados pelos participantes e assistidos e 3 indicados pela
patrocinadora, dentre os quais o presidente; (b) nesse conselho, as
deliberações são tomadas por maioria e é atribuído voto de qualidade ao
presidente; (c) dispõe de diretoria executiva composta por 6 membros,
sendo um deles o diretor de investimentos, que é nomeado pelo conselho
deliberativo com base em indicação da patrocinadora; (d) tendo em vista
que a participação detida na Petrobrás não se encaixa no critério de
relevância estabelecido em suas políticas internas, a orientação de voto
nas eleições de membros do conselho de administração e fiscal foi tomada
diretamente pelo diretor de investimentos, não sendo necessária nem a
aprovação do conselho deliberativo nem a observação da diretriz executiva
que define os critérios para a seleção de conselheiros nas companhias em
que a FUNCEF detém participação relevante.

57.
O organograma abaixo concretiza as explicações do item anterior12:

58.
Em seu voto, a Diretora Relatora afirmou que não haveria “nos autos nenhuma
indicação de que os patrocinadores dessas entidades [Banco do Brasil S.A. e Caixa
Econômica Federal] tenham influenciado ou direcionado o voto da PREVI ou da FUNCEF
na eleição dos conselheiros da PETROBRÁS”. No entanto, não considero que essa leitura

seja a mais adequada à descrição das estruturas de governança e procedimentos
adotados por cada uma das Acusadas.

59.
Isso porque, não bastasse a presunção, com base na Lei Complementar no 108,
de 2001, e na Lei no 6.404, de 1976, de que, respectivamente, a patrocinadora tem
influência determinante na entidade de previdência patrocinada e de que o ente público
controlador tem influência determinante na patrocinadora, em relação a cada uma das
entidades de previdência, há estruturas que evidenciam a influência determinante das
patrocinadoras e, por consequência, de seus acionistas controladores.

60.
No caso da PREVI e da FUNCEF, a orientação de voto foi definida discricionária e
diretamente por diretores indicados diretamente pelas patrocinadoras. No caso da
PETROS, a diretoria executiva, que é eleita pelo conselho deliberativo no qual há a
predominância da patrocinadora, aprovou a indicação dos candidatos.

61.
Assim, a presunção de que a União, na qualidade de controladora, tem uma
influência determinante sobre a Petrobrás, o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica
Federal, e que tais sociedades têm, na qualidade de patrocinadoras, uma influência
determinante sobre a PETROS, PREVI e FUNCEF não foi afastada pela análise da
estrutura de governança dessas Acusadas.

62.
Cabe ainda notar que a produção, pela Acusação, de provas diferentes daquelas
que já estão nesse processo, como requer a defesa e parece ter sido acatado pelo voto
da Diretora Ana Novaes, com o objetivo de confirmar o trâmite de eventuais instruções
de voto entre os acionistas controladores, as patrocinadoras e, por fim, as entidades de
previdência seria, a meu ver, produção de prova desnecessária.

63.
Desnecessária porque não há nada de errado entre pessoas se coordenarem para
exercer um direito político. A influência determinante que a União exerce sobre as
patrocinadoras não é ilegítima, é - como já visto - fruto da lei. Da mesma forma, não é
ilegítimo o poder que as patrocinadoras têm de influenciar a vontade social nas entidades
de previdência privada. Ao contrário, como já mencionado anteriormente, a Lei
Complementar no 108 lhes assegura tal prerrogativa.

64.
O que é ilegítimo e que se questiona neste processo é o fato de essas entidades
de previdência complementar, instituídas por companhias controladas, direta ou
indiretamente, pela União, e que não adotem estruturas para blindar sua influência, se
arrogarem a qualidade de minoritários para se legitimarem a participar das eleições em
separado dos membros do conselho de administração e fiscal.

65.
Em outras palavras, para os efeitos que aqui se analisa, uma prova da eventual
instrução de voto passada pela União não constituiria nenhuma conduta abusiva per se.
Se ela tivesse orientado todas as entidades a ela ligadas a votarem em candidato X ou na
chapa Y, desde que esses acionistas o fizessem na qualidade de não minoritários, nada
haveria que ser questionado.

66.
O que pode e deve ser questionado é a legitimidade desses acionistas para
participarem como minoritários nas eleições de que tratam os artigos 141, §§4o e 5o,
161, §4o, 239 e 240 da Lei no 6.404, de 1976. E, com isso, acredito que respondo as
defesas quando questionam o porquê de nem a União, nem a Caixa Econômica Federal
ou o Banco do Brasil S.A. terem sido acusados enquanto acionistas controladores e
instituições patrocinadoras.

67.
A meu ver, ainda que tivesse havido uma orientação de voto por parte de
qualquer dessas entidades ou alguma outra forma de coordenação entre todas elas, a
Acusação, não percebendo indícios de abuso de poder de controle, faz bem em não
acusá-las porque esta coordenação, por si só, não seria ilegítima. Como já explorado, a
coordenação de voto não é em si abusiva, ainda que haja orientação pelo controlador de
mais de uma sociedade sob seu controle. Essa orientação é muitas vezes presumida e
legitimada pela própria lei societária. Eventuais abusos de poder de controle poderiam
ser apurados somente em razão do conteúdo ilegítimo, ilegal ou abusivo de tal
orientação.

68.
Pelo exposto, concordo com a Acusação com relação à violação, por parte de
PETROS, PREVI e FUNCEF (i) do art. 141, § 4o, incisos I e II, c/c art. 239, ambos da Lei
no 6.404, de 1976 e (ii) do art. 161, § 4o, alínea “a”, c/c art. 240, ambos da Lei no
6.404, de 1976.

VI.
Dosimetria da pena

69.
Não obstante as infrações reconhecidas na seção anterior, entendo haver no
presente caso alguns fatores que parecem mitigar a responsabilidade das Acusadas
PREVI e FUNCEF.

70.
O primeiro e principal deles diz respeito ao fato de que, à época dos fatos, todas
as manifestações da CVM, em processos sancionadores, sobre o exercício do direito de
voto das entidades fechadas de previdência complementar em eleições em separado se
referiam a assembleias gerais da patrocinadora.

71.
Por mais convicta que esteja das posições adotadas no presente voto, reconheço
que a orientação sobre assembleias gerais de companhias cujo controle era comum ao
das patrocinadoras não foi analisada em nenhum dos precedentes. Reforçando essa
percepção, observo que foi somente a partir de 2013 que a Superintendência de Relações
com Empresas da CVM (“SEP”) passou a incluir orientação em seus ofícios circulares e,
mesmo após anos de reiterada participação das Acusadas em eleições em separado da
Petrobrás, ocorreu nesse mesmo ano a primeira acusação por parte da CVM.

72.
O segundo fator está relacionado ao impacto do exercício do direito de voto pelas
Acusadas nas assembleias gerais da Petrobrás.

73.
Ao todo, as Acusadas participaram de 9 deliberações para a eleição em separado,
sendo 3 eleições de representantes dos acionistas minoritários no conselho de
administração, 2 eleições de representantes dos preferencialistas no conselho de
administração, 2 eleições de representantes dos acionistas minoritários no conselho fiscal
e 2 eleições de representantes dos preferencialistas no conselho fiscal.

74.
No entanto, em um terço dessas eleições, a manifestação de voto da PREVI e da
FUNCEF não interferiu no resultado do conclave, posto que havia apenas um candidato
para os cargos objeto de escrutínio13. Ademais, em todas as assembleias ora
questionadas, com base na análise dos mapas de votação acostados aos autos, tais
entidades não representavam individualmente, mais que 3,2% dos acionistas que
participaram nas eleições destinadas aos minoritários ordinaristas e mais que 12% dos
acionistas que participaram nas eleições destinadas aos preferencialistas.

75.
Antes de concluir o presente voto, gostaria de discutir também o posicionamento
da PREVI em assembleias gerais da Petrobrás realizadas em 2013 e 2014.

76.
Previamente à assembleia geral ordinária de 2013, a PREVI formulou consulta à
SEP, na qual demonstrou que, não obstante a estrutura de governança da própria
entidade (descrita acima), o processo de indicação dos candidatos que pretendia apoiar
em eleições em separado de membros do conselho de administração e do conselho fiscal
da Petrobrás havia sido conduzido de forma diversa daquela observada em 2011 e 2012,
sem a influência determinante de sua patrocinadora ou da União.

77.
Diante dos elementos trazidos para a análise da CVM, a SEP concluiu que as
circunstâncias daquele caso concreto, em princípio, indicavam que a escolha dos
candidatos mencionados pela PREVI aparentemente não teria sofrido influência
determinante do acionista controlador. A PREVI continuou então a exercer o direito de
voto em eleições em separado, mas sua atuação não foi objeto de acusação por parte
desta Autarquia.

78.
Posteriormente, em assembleia geral ordinária da Petrobrás realizada em 2014, a
PREVI exerceu mais uma vez o seu direito de voto na qualidade de acionista minoritária.
Quanto às eleições em separado de que participou, noto que novamente a PREVI apoiou
candidatos indicados por acionistas minoritários sem vinculação aparente com a União e
o candidato por ela apoiado para o cargo de representante dos acionistas
preferencialistas no conselho de administração da Petrobrás não prevaleceu no pleito.

79.
Considerando que, embora não integralmente condizentes com o entendimento
ora manifestado, foram demonstrados esforços por parte da PREVI para aprimorar a
tomada de decisões em relação às eleições em assembleias gerais da Petrobrás e que
ainda estava pendente a conclusão do presente processo, não me parece que seja
necessária qualquer atuação sancionadora da CVM em relação à atuação da PREVI
nessas assembleias.

VII.
Conclusão

80.
Em razão do acima exposto, ainda que por motivos diversos, acompanho a
Diretora Relatora Ana Novaes no que diz respeito às condenações da PETROS. No
entanto, voto pela condenação da PREVI e da FUNCEF à pena de advertência pelas
imputações que lhes foram atribuídas.

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 2014.

Luciana Dias
DIRETORA
------------------------
1 Art. 161, § 4o Na constituição do conselho fiscal serão observadas as seguintes normas:
a) os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, terão direito de eleger, em votação
em separado, 1 (um) membro e respectivo suplente; igual direito terão os acionistas minoritários, desde que
representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações com direito a voto;
b) ressalvado o disposto na alínea anterior, os demais acionistas com direito a voto poderão eleger os membros
efetivos e suplentes que, em qualquer caso, serão em número igual ao dos eleitos nos termos da alínea a, mais
um.

2 Nesse sentido, vale transcrever o seguinte trecho: “[f]oi objetivando tornar tal órgão verdadeiramente
representativo que a lei facultou aos acionistas portadores de ações preferenciais eleger, separadamente, um
representante e seu suplente, faculdade esta também existente para os acionistas minoritários portadores de
ações com direito a voto”.
3 Vide Processos Administrativos Sancionadores CVM no 2009/4768, Dir. Rel. Otavio Yazbek, julgado em
13.4.2010; 2010/10555, Dir. Rel. Otavio Yazbek, julgado em 6.9.2011; e 07/05, Dir. Rel. Marcelo Trindade,
julgado em 24.4.2007.
4 Referidos comandos determinam que a maioria dos titulares, excluído o acionista controlador, (i) de ações com
direito a voto, que representem, pelo menos, 15% do total das ações com direito a voto, e (ii) de ações
preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito, que representem, no mínimo, 10% do capital social (desde
que não tenham exercido o direito previsto no estatuto, em conformidade com o art. 18, da Lei no 6.404, de
1976) elejam, cada uma, um membro do conselho de administração em votação em separado na assembleia
geral.
5 Art. 239. As companhias de economia mista terão obrigatoriamente Conselho de Administração, assegurado à
minoria o direito de eleger um dos conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto
múltiplo.
Parágrafo único. Os deveres e responsabilidades dos administradores das companhias de economia mista são os
mesmos dos administradores das companhias abertas.
Art. 240. O funcionamento do conselho fiscal será permanente nas companhias de economia mista; um dos seus
membros, e respectivo suplente, será eleito pelas ações ordinárias minoritárias e outro pelas ações preferenciais,
se houver.
6 A participação de entidades fechadas de previdência complementar em eleições em separado de membros do
conselho de administração foi objeto de acusação no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2002/4985, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcílio de Sousa, julgado em 8.11.2005. No entanto, naquele processo, o
diretor relator afastou a acusação com base na análise da relação entre a entidade de previdência e sua
patrocinadora e o controlador desta última, não chegando a discutir o mérito da extensão do Parecer de
Orientação CVM no 19, de 1990.
7 Por outro lado, a composição dos órgãos de administração das entidades fechadas de previdência complementar
cujas patrocinadoras sejam companhias ou entidades privadas deve ser estabelecida por seu estatuto, conforme
determina a Lei Complementar no 109, de 2001. De acordo com o art. 35, §1o dessa lei, tanto o conselho
deliberativo quanto o conselho fiscal dessas entidades devem ter, no mínimo, um terço de representantes dos
participantes e assistidos. Assim, a depender das regras estabelecidas no estatuto da entidade de previdência,
admite-se que o patrocinador e seus controladores sejam livres para indicar dois terços dos conselhos
deliberativo e fiscal e, consequentemente, todos os membros da diretoria executiva.
8 A relação entre o poder exercido pelo acionista controlador e a formação da vontade no âmbito de uma
companhia já foi objeto de extenso debate pela doutrina jurídica. De um lado, argumenta-se que o arcabouço
jurídico permite a identificação de competências privativas dos administradores, as quais devem ser exercidas
estritamente em observação a deveres fiduciários que isolariam a atuação da administração de uma companhia de
quaisquer outros interesses que não o da própria companhia. Esse seria o caso, por exemplo, do dever dos
administradores previsto no art. 154 da Lei no 6.404, de 1976, no sentido de “exercer as atribuições que a lei e o
estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia”. Nessa linha, Erasmo Valladão Azevedo
e Novaes França afirma que “a direção da empresa compete com exclusividade aos administradores, que por ela
respondem e que – por mais esse motivo – não estão adstritos a obedecer a instruções, mesmo do acionista
controlador, a respeito de matéria de sua competência” (FRANÇA, E.V.A.N. Temas de direito societário,
falimentar e teoria da empresa. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 370). Esse entendimento estaria de acordo, ainda,
com a tese de que o administrador não deve representar os acionistas que o elegeram e que o atendimento de
qualquer outro interesse que não o da companhia representaria um desvio de função.

De outro lado, há doutrina reconhecendo que os deveres fiduciários impostos aos administradores não sejam
medidas suficientes para afastar a influência exercida pelo acionista controlador. Isso porque (i) a influência
exercida pelo controlador não representa necessariamente um desvio em relação aos interesses da companhia –
para esse desvio, a lei societária previu vedação específica em seu art. 117; e (ii) a influência exercida pelo
controlador é reconhecida pela própria Lei no 6.404, de 1976, como acima mencionado. Sobre essa influência,
José Alexandre Tavares Guerreiro afirmou que “[c]omo os eleitores-acionistas têm poder de vida e morte sobre
a administração, podendo a qualquer tempo destituir qualquer administrador em caráter discricionário, fácil é
de perceber que, do ângulo sociológico, o poder de controle se projeta para além do foro assemblear, impondo-
se sobre a administração como uma força coativa de caráter permanente, condicionando a gestão dos
administradores-eleitos”. Além disso, o mesmo autor escreve que “na medida em que a própria lei admite e até
afirma tal possibilidade de dirigir/orientar por parte do acionista controlador, resulta claro que, por trás da
administração profissional ou burocrática, atua a eminência parda dos titulares do poder acionário”
(GUERREIRO, J.A.T. “Sociedade anônima: poder e dominação” in Revista de Direito Mercantil, Industrial,
Econômico, Financeiro, ano XXIII (nova série), no 53 – janeiro/março de 1984, pp. 75/76).
9 Nesse sentido, o Diretor Otavio Yazbek já indicou que o entendimento que vem sendo adotado pela CVM “não
tem a pretensão – ou a capacidade – de diminuir a relevância da atuação efetiva das entidades de previdência
complementar enquanto acionistas. Essa participação é importante e até mesmo desejável, e não é impedida por
essa decisão. O que se pretende demonstrar, aqui, é que não se pode, sob o véu de uma atuação presente e
diligente, agir de forma a neutralizar o que a lei teria criado como uma rede de proteção para as verdadeiras
minorias acionárias” (Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/4768, Dir. Rel. Otavio Yazbek,
julgado em 13.4.2010).
10 Nesse sentido, o então presidente Marcelo Trindade destacou que: “seria perfeitamente razoável admitir,
mesmo nos casos em que o comando político da entidade de previdência cabe a agentes nomeados pela
patrocinadora, a inexistência de impedimento de voto se for adotado algum mecanismo que assegure que a
indicação do conselheiro fiscal (ou de administração) não se dará por deliberação de tais agentes.
Esse seria o caso, por exemplo, de uma fundação que incluísse em seus estatutos disposição no sentido de que,
nas deliberações finais de indicação de pessoas a serem indicadas como conselheiros fiscais ou de administração
de sociedade patrocinadora, ou controlada por patrocinadora, em vagas destinadas aos acionistas minoritários da
sociedade, somente votarão os administradores da entidade que tenham sido eleitos ou indicados pelos
participantes.
Essa, ou qualquer outra solução desse gênero, afastaria, a meu ver, o impedimento de voto decorrente da ligação
ou atuação no interesse do controlador” (Processo Administrativo Sancionador CVM no 07/05, e julgado em
24.4.2007).
11 Em sua conclusão, o então presidente Marcelo Trindade redigiu a seguinte orientação “O impedimento de voto
do controlador de que trata o Parecer de Orientação 19/90 (e também o impedimento para o voto em
preenchimento de outras vagas que devam ser preenchidas, segundo a lei, por votação dos acionistas
minoritários) estende-se às entidades de previdência complementar patrocinadas pela companhia aberta ou por
suas controladoras, desde que, cumulativamente: (i) a vontade política da entidade de previdência
complementar, assim entendida a indicação da maioria de seus administradores máximos, caiba à patrocinadora
ou seu controlador, equiparando-se a essa hipótese a de indicação paritária de tais administradores, quando o
voto de desempate couber a administrador indicado pela patrocinadora ou seu controlador; (ii) não tenha sido
adotado mecanismo que assegure que a deliberação de indicação de conselheiros fiscais ou de administração a
serem eleitos seja adotada com a participação majoritária de administradores da entidade indicados pelos
participantes. Em qualquer caso, será irrelevante a influência econômica da patrocinadora sobre a entidade de
previdência complementar”.
12 Conforme formulários de referência apresentados, respectivamente, em 11.4.2011, 16.12.2011 e 7.3.2012,
estima-se que a União Federal era detentora de 53,63%, 50,85% e 50,85% do capital social votante da Petrobrás
nas assembleias gerais realizadas em 28.4.2011, 19.12.2011 e 19.3.2012. Já no caso do Banco do Brasil S.A.,
com base nos formulários de referência apresentados em 21.3.2011, 24.11.2011 e 8.3.2012, estima-se que a

participação da União Federal correspondia a 59,2% do capital social votante dessa companhia quando da
realização das assembleias gerais da Petrobrás em 28.4.2011, 19.12.2011 e 19.3.2012.
13 Conforme mencionado pela Diretora Relatora, na assembleia geral ordinária de 28.4.2011, Fabio Coletti
Barbosa, Nelson Rocha Augusto e Maria Lúcia de O. Falcón foram os únicos candidatos nas eleições em
separado para representante dos minoritários no conselho de administração, representante dos minoritários no
conselho fiscal e representante dos preferencialistas no conselho fiscal, respectivamente.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
11/2012 realizada no dia 02 de dezembro de 2014.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Diretora-Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no 11/2012 realizada no dia 02 dezembro de 2014.
Eu acompanho o voto da Diretora Luciana Dias e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por maioria de votos, decidiu pela
aplicação das penalidades de advertências e multas, nos termos do voto da Diretora
Luciana Dias.
Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.
Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE